Tribunal: CARF
Processo: 16095.720037/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O PARADIGMA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL QUANTO À MATÉRIA.
A ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e os paradigmas impede a caracterização da alegada divergência jurisprudencial e, consequentemente, prejudica o conhecimento do recurso especial da respectiva matéria.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. PROVA INDICIÁRIA.
O conjunto de indícios que se convergem para o convencimento da autoridade julgadora constitui meio de prova idôneo para caracterizar interesse comum e, consequentemente, imputar responsabilidade solidária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO DE FATO. INTERESSE COMUM. CONFUSÃO PATRIMONIAL DEMONSTRADA. CARACTERIZAÇÃO.
Uma vez demonstrada a confusão patrimonial entre o sujeito passivo solidário - sócio de fato - e a devedora principal, cabível a imputação da responsabilidade tributária por interesse comum à luz do que dispõe o artigo 124, I, do CTN.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. NO QUADRO SOCIETÁRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DOLO, FRAUDE OU SONEGAÇÃO.
A utilização de pessoas interpostas no quadro societário da contribuinte, por si só, não constitui fundamento válido para qualificação da multa de ofício incidente sobre os tributos exigidos sobre receitas consideradas omitidas por presunção legal identificada a partir de depósitos bancários creditados em conta bancária de titularidade da própria empresa autuada.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720037/2015-71
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.489 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL.
Interessado
GERAL EXPRESSO AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS
LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA
ENTRE
O
ACÓRDÃO
RECORRIDO E O “PARADIGMA”. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL QUANTO À MATÉRIA.
A ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e os paradigmas
impede a caracterização da alegada divergência jurisprudencial e,
consequentemente, prejudica o conhecimento do recurso especial da respectiva
matéria.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. PROVA
INDICIÁRIA.
O conjunto de indícios que se convergem para o convencimento da autoridade
julgadora constitui meio de prova idôneo para caracterizar interesse comum e,
consequentemente, imputar responsabilidade solidária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO DE FATO. INTERESSE
COMUM.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL
DEMONSTRADA.
CARACTERIZAÇÃO.
Uma vez demonstrada a confusão patrimonial entre o sujeito passivo solidário
- sócio de fato - e a devedora principal, cabível a imputação da
responsabilidade tributária por interesse comum à luz do que dispõe o artigo
124, I, do CTN.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. NO
QUADRO SOCIETÁRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DOLO, FRAUDE
OU SONEGAÇÃO.
A utilização de pessoas interpostas no quadro societário da contribuinte, por si
só, não constitui fundamento válido para qualificação da multa de ofício
incidente sobre os tributos exigidos sobre receitas consideradas omitidas por
presunção legal identificada a partir de depósitos bancários creditados em conta
bancária de titularidade da própria empresa autuada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720037/2015-71
Fl. 3644
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado em: (i) por unanimidade de votos, conhecer
da matéria “responsabilidade solidária do Sr. Manoel Gomes da Rosa” e não conhecer da parte
do recurso que buscava restabelecer a responsabilidade dos demais coobrigados; votaram pelas
conclusões as conselheiras Edeli Pereira Bessa e Livia De Carli Germano; (ii) por maioria de
votos, conhecer da matéria “Multa qualificada por Interposição de Laranjas no Quadro
Societário”, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu Matosinho Machado e
Gustavo Guimarães da Fonseca que votaram pelo não conhecimento; votou pelas conclusões a
conselheira Livia De Carli Germano. Julgamento iniciado na reunião de dezembro/2022, com
participação dos conselheiros Ana Cecília Lustosa Cruz e Carlos Henrique de Oliveira que
votaram apenas em relação ao conhecimento. No mérito, na parte conhecida, acordam em: (i) por
maioria de votos, dar provimento ao recurso para restabelecer a responsabilidade do Sr. Manoel
Gomes da Rosa, vencido o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca que votou por negar
provimento; votou pelas conclusões a conselheira Livia De Carli Germano; e (ii) por
unanimidade de votos, negar provimento em relação à matéria ”multa qualificada”; votaram
pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu Matosinho Machado e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, e, por fundamentos distintos, a conselheira Livia De Carli
Germano. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os conselheiros Edeli Pereira
Bessa, Livia De Carli Germano e Luiz Tadeu Matosinho Machado.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Fl. 3645
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 3.073/3.145) interposto pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1302-002.699 (fls. 3.035/3.071), na parte
em que o Colegiado a quo afastou a multa qualificada e a responsabilidade solidária de Elaine
Cristine Lorenzetti Passos, Eletrogroup Comércio de Eletrodomésticos Eireli, Maxtc
Empreendimentos e Participações, Eletromix Comércio de Móveis, Eletrônicos Eireli, Alphaville
Transportes Rodoviários Ltda Epp e Manoel Gomes da Rosa.
Esses itens da decisão receberam a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador são
solidariamente responsáveis pelo crédito tributário apurado. Não demonstrado o
interesse comum, deve ser afastada a imputação de sujeição passiva solidária às
responsáveis recorrentes.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
COM
ESPEQUE
EM
ATOS
NÃO
CONECTADOS COM O FATO GERADOR DA EXAÇÃO
Não cabe a responsabilização do sujeito passivo com espeque nas disposições do art.
124, I, do CTN, por fatos não conectados com o fato gerador dos tributos exigidos por
meio do auto de infração.
MULTA QUALIFICADA NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ATOS
ILÍCITOS DIRETAMENTE VINCULADOS AO FATO GERADOR DAS EXAÇÕES
Ainda que identificados atos tendentes à prática de fraude a credor, tais atos não
guardam relação com o ato infracionário identificado lançamento, tratando-se de
atos/fatos posteriores à concretização do fato gerador, pelo que, descabe a qualificação
da multa de ofício.
Por bem sintetizar o litígio, reproduzo o relato da decisão ora recorrida:
(...)
O procedimento fiscal é relativo aos AC 2010 e 2011, tendo sido constatado por meio
da DIMOF – Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira que a
empresa teve a seguinte movimentação a crédito no Banco Itaú SA :
ANO DE 2010: R$ 138.876.578,90
ANO DE 2011: R$ 50.528.086,16
Ocorre que a empresa entregou as DIPJ do AC 2010 e 2011 “ZERADAS”, e também os
DACON – Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais – relativos ao período
não foram entregues.
Foram fornecidos pela empresa os extratos das contas correntes de sua titularidade,
mantidas junto ao Banco Itaú S.A, conforme especificado.
Foram elaboradas planilhas, por Agência e conta corrente, com toda movimentação a
crédito da empresa, tendo sido expurgada transferência de valores entre as contas
correntes da mesma titularidade, os créditos de “conta garantida” e os empréstimos
contraídos pela autuada junto as Instituições Financeiras creditados nas respectivas
contas.
Tais planilhas foram apresentadas ao contribuinte, como anexos I e II ao Termo de
Intimação No 03, recebido por AR pela autuada em 15/10/2014, para comprovação da
origem dos citados créditos.
Fl. 3646
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

A empresa solicitou o expurgo dos lançamentos com a descrição “SISPAG GERAL
EXPRESSO”, alegando tratar-se de transferência da mesma titularidade. Feitas as
verificações devidas, todos os créditos a esse título foram expurgados.
Conforme o artigo 42 da Lei 9.430/1996, a não comprovação, mediante documentação
hábil e idônea, da origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituições financeiras, caracteriza-se como “omissão de
receitas da empresa”, por presunção legal.
2 – DAS DECLARAÇÕES DA EMPRESA
A empresa, entregou as DIPJ ZERADAS nos AC 2010 e 2011.
Também nada declarou nos DACON AC 2010 e 2011. Também nada declarou em
DCTF para o período, em relação aos impostos e contribuições aqui tratados.
3 – DA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ – ARBITRAMENTO
DO LUCRO
Além das omissões descritas no item anterior, a empresa embora obrigada a entrega da
Escrituração Contábil Digital (SPED Contábil) para os anos calendários objeto da ação
fiscal, também não o fez, não restando outra alternativa à fiscalização a não ser o
ARBITRAMENTO DO LUCRO, com fulcro no inciso I do artigo 530 do RIR –
Regulamento do Imposto de Renda – Decreto No 3.000/99.
A Receita Bruta considerada no lançamento, conforme relato e fundamentação no item
1 do Termo, foi apurada com a totalização mensal dos valores creditados na conta
corrente da empresa, cuja origem não foi comprovada, e encontra-se expressa no
demonstrativo constante no mesmo item.
4 – DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Em virtude da constatação das receitas omitidas, foram lavrados também os Autos de
Infração da CSLL, PIS e COFINS, e na forma da legislação vigente, a Receita Bruta
considerada nos lançamentos, foi a apurada também, com a totalização mensal dos
valores creditados na conta corrente da empresa, cuja origem não foi comprovada, e
encontra-se expressa no demonstrativo constante no item 1.
5 – DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
Conforme TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA anexo ao Auto de
Infração, foram considerados SUJEITOS PASSIVOS SOLIDÁRIOS do presente débito
as seguintes pessoas físicas e jurídicas:
- MANOEL GOMES DA ROSA – CPF 237.179.55004
-
ALPHAVILLE
TRANSPORTES
RODOVIARIOS
LTDA
EPP
–
CNPJ
05.648.623/000199
-
MAXTC
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA
–
CNPJ
11.137.099/000194
- ELETROGROUP COMÉRCIO DE ELÉTRODOMÉSTICOS EIRELI – CNPJ
15.833.198/000161
- ELAINE CRISTINE LORENZETTI PASSOS – CPF 184.840.32833
- ELETROMIX COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS EIRELI – CNPJ
18.715360000135
A descrição pormenorizada da INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA encontra-se no
RELATÓRIO GRUPO GERAL EXPRESSO, parte integrante do Termo de Sujeição
Passiva Solidária, anexos do presente Auto de Infração (fls. 450/483). As Pessoas
Físicas e Jurídicas acima identificadas, que tiveram interesse e se beneficiaram das
situações que constituíram os fatos geradores das obrigações tributárias aqui tratadas,
são portanto, solidariamente obrigadas ao pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária, de acordo com os artigos 121 e 124, inciso I do CTN.
Fl. 3647
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

Foram relatados os fatos que motivaram a responsabilização tributária, concluindo a
fiscalização que o interesse comum vincula as empresas e cidadãos reunidos por
circunstâncias externas formadoras de solidariedade, provenientes da consciência de
grupo e das necessidades que os interligam conforme prevêem os dispositivos
destacados do Código Tributário Nacional (CTN) – Lei No 5.172 de 25 de outubro de
1966.
6 – DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA E DA REPRESENTAÇÃO FISCAL
PARA FINS PENAIS
Além da utilização de interpostas pessoas referida no item 5, outras duas fraudes
foram perpetradas sob a tutela do sr MANOEL GOMES DA ROSA: A primeira
consubstanciada no fato da sócia majoritária da empresa MARIA DO CARMO
GOMES DA ROSA, ter falecido em 24/10/2008, e continuar constando
normalmente no quadro social da empresa, e “ASSINANDO” várias alterações
contratuais registradas após a sua morte. A segunda, numa dessas alterações a de
Numero 263.177/09-9 em Sessão de 13/08/2009, nos traz a mudança do nome
empresarial para Geral Expresso Empreendimentos e Participações Ltda e a
alteração da Atividade Econômica/ objeto social da sede para Incorporação de
Empreendimentos Imobiliários, corretagem na compra e venda e avaliação de
imóveis. Tal mudança de atividade da empresa NUNCA OCORREU DE FATO, e
menos de dois meses depois foi revertida (JUCESP No 370.777/09-08, sessão de
02/10/2009). A FALSA ALTERAÇÃO, TEVE O ÚNICO INTENTO DE BURLAR
A
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA,
para
ALIENAR
BENS
IMÓVEIS
PERTENCENTES
AO
ATIVO
PERMANENTE
DA
EMPRESA
SEM
NECESSIDADE DE CND. A exigência é prevista na letra “b” do inciso I da Lei No
8.212/91:
(...)
As empresas em geral, necessitam de CND para essa operação. No entanto, as empresas
que comercializam imóveis, têm seu “estoque de imóveis” para comercialização no
ativo circulante, não necessitando da CND para consecução de sua atividade fim. Assim
a falsa alteração na atividade da empresa, visou unicamente retirar, como veremos
adiante, dois imóveis do patrimônio da empresa, frustrando futura execução. No
entanto, há conivência de outros entes, mormente dos Cartórios, o que lavrou a
escritura, e o de Registro de Imóveis de Arujá – SP, posto que na “mudança de
atividade” da empresa, para transferir os imóveis do ativo permanente para o circulante,
também é exigida a CND. No entanto complacentemente “aceitaram” a Declaração do
representante do outorgante vendedor, sr. MANOEL GOMES DA ROSA, grafada nas
declarações finais das escrituras, “sob as penas da Lei civil e criminal”, que a empresa
se dedicava unicamente ao ramo de comercialização de imóveis, e os imóveis ali ora
alienados, nunca estiveram no ativo permanente da empresa (!!!).
Conforme cópias das escrituras e dos registros das Averbações dos respectivos registros
de imóveis (acostadas), verifica-se que no curto período de “atividade imobiliária” da
Geral Expresso, a mesma efetuou a venda de dois imóveis pertencentes ao seu ATIVO
IMOBILIZADO:
(...)
É claro que os valores da alienação, tanto pelos locais como pelas áreas, estão sub-
avaliados. A “ adquirente” foi a sra MARIA TRAJANO CARDOSO, CPF 164.073690-
53, sócia laranja de outras empresas, que têm como real beneficiário o sr. Manoel
Gomes da Rosa, Conforme relatado no Termo de Solidariedade Passiva.
Todo o detalhamento desses procedimentos por parte da empresa, encontra-se no
RELATÓRIO GRUPO GERAL EXPRESSO, anexo do AI. Isto posto, ficou
evidenciado, de forma inequívoca, a intenção do contribuinte de frustrar futura
execução dos tributos objeto do presente lançamento, e os constantes em divida ativa,
alienando à margem da Lei, bens do ativo permanente da empresa, e também fazendo
com que a cobrança de possíveis créditos apurados em suas empresas, recaiam sobre
Fl. 3648
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

interpostas pessoas, sem a mínima condição financeira de adimpli-los, ou até mesmo
sobre pessoas MORTAS. Tais fraudes estão tipificadas no artigo 72 da Lei 4.502/64, e
caracterizam “em tese” crime contra a ordem tributária, previsto no inciso I, do art.
2o da Lei No8.137/90, e que está sendo objeto de Representação Fiscal para Fins Penais
para sua apuração em instância própria. Sendo assim , em vista dos fatos e documentos
analisados, sujeita-se o contribuinte, nos termos da legislação de regência, à multa
qualificada prevista para o lançamento de ofício.
O art. 44 da Lei 9.430/96 com redação dada pela Lei 11.488/07 , abaixo transcrito, traz
a base legal para a qualificação da multa.
(...)

Após apresentação de defesas pela contribuinte principal e pelos solidários, foi
proferida decisão de primeira instância (fls. 2.624/2.689) que julgou improcedentes as
impugnações.
Em 08/03/2017 foram interpostos recursos voluntários pelo sujeito passivo às fls.
2.780/2.806 (GERAL EXPRESSO AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS
LTDA – EPP) e pelos responsáveis solidários em 08/03/2017 às fls. 2.758/2.777 (ELAINE
CRISTINE LORENZETTI PASSOS), em 09/03/2017 às fls. 2.809/2.846 (MANOEL GOMES
DA ROSA), às fls. 2.849/2.877 (ALPHAVILLE TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA), às
fls. 2.880/2.911 (ELETROMIX COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS EIRELI), às fls.
2.914/2.961 (MAXTC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA) e em 14/03/2017
às fls. 2.964/3.009 (ELETROGROUP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI).
Por meio do referido Acórdão no 1302-002.699 (fls. 3.035/3.071), acordaram os
membros do Colegiado a quo: “por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de
nulidade da autuação e da decisão de primeiro grau e, no mérito, por maioria de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário do sujeito passivo principal, para cancelar a multa
qualificada, vencidos os conselheiros Paulo Henrique Silva Figueiredo, Rogério Aparecido Gil e
Lizandro Rodrigues de Sousa (Suplente Convocado); por unanimidade de votos, em dar
provimento aos recursos voluntários dos responsáveis solidários: Elaine Cristine Lorenzetti
Passos e Eletrogroup Comércio De Eletrodomésticos Eireli, Maxtc Empreendimentos e
Participações, Eletromix Comércio de Móveis e Eletrônicos Eireli, Alphaville Transportes
Rodoviários Ltda Epp; e, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário do
responsável solidário Manoel Gomes da Rosa, vencidos os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo Rogério Aparecido Gil e Lizandro Rodrigues de Sousa (Suplente Convocado).
Designado o Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca para redigir o voto vencedor”.
Intimada dessa decisão, a PGFN apresentou o recurso especial às fls. 3.073/3.145,
ao passo que a contribuinte também recorreu (fls. 3.149/3.171).
Despacho de fls. 3.238/3.254 admitiu o recurso especial fazendário nos seguintes
termos:
(...)
A Fazenda Nacional apresentou recurso especial onde suscita divergência em relação às
seguintes matérias:
1) Responsabilidade Solidária do Sr. Manoel Gomes da Rosa (fl. 3084);
2) Responsabilidade Solidária atribuída aos demais coobrigados (fl. 3099);
3) Multa qualificada por Interposição de Laranjas no Quadro Societário (fl.3110);
Fl. 3649
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

4) Multa qualificada por Conduta Reiterada, declaração zerada e movimentação
de valores expressivos à margem da contabilidade (fl.3116);
5) Responsabilidade Solidária (fl.3123).
A análise de cada uma delas será realizada em separado.
(...)
1) Responsabilidade Solidária do Sr. Manoel Gomes da Rosa
Inicialmente a Fazenda transcreve trecho do acórdão recorrido, onde resta demonstrado
o entendimento do Colegiado a quo acerca da responsabilidade solidária e da multa
qualificada.
Em seguida, no que concerne à responsabilidade do Sr. Manoel Gomes da Rosa,
apresenta os acórdãos paradigmas no 2301-004.038 (da 1a Turma da 3a Câmara da 2a
Seção, de 13/05/2014) e no 1301-002.972 (da 1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção, de
11/04/2018). Transcreveu inteiro teor das ementas no corpo do recurso.
Indica como legislação interpretada de modo divergente o art.124, inc. I do CTN.
Os paradigmas indicados constam do sítio do CARF na internet e até a interposição do
recurso não haviam sido reformados. O primeiro paradigma no 2301-004.038 possui a
seguinte ementa, no que concerne ao tema:
ILEGITIMIDADE PARA COMPOR O PÓLO PASSIVO DA AUTUAÇÃO. INDEVIDA
ALEGAÇÃO, eis que a responsabilidade solidária está fulcrada no que prescreve o inciso
I do art. 124 CTN Código Tributário Nacional Lei n° 5.172 de 25/10/66, que as pessoas
que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal são solidariamente obrigadas em relação ao crédito tributário.
Para demonstrar a divergência a Recorrente transcreveu trechos do recorrido e do
paradigma, dos quais destacam-se:
(...)
Paradigma no 2301-004.038
Vejamos como a fiscalização descreve a responsabilização solidária do sócio Manoel
Gomes da Rosa constante do Termo de Sujeição Passiva Solidária de fls. 152/154:
No exercício das funções de Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil constatamos
que o Sr. MANOEL GOMES DA ROSA, à época, sócio administrador do sujeito
passivo agiu com infração à legislação tributária, conforme descrito adiante:
(...)
Constatamos que, durante o período do lançamento do crédito tributário, o Sr. MANOEL
GOMES DA ROSA administrava a empresa GERAL EXPRESSO AGENCIAMENTO DE
TRANSPORTE DE CARGAS LTDA (Sujeito Passivo).
(...)
Apesar de constar na 14a alteração contratual, datada de 03/10/2008, fls. 127/131, a
retirada do sócio Manoel Gomes da Rosa, este comprovadamente atuou como sócio
administrador no período do presente débito pois na referida ficha cadastral consta em
registro datado de 21/08/2009, que a alienação de bens dependia exclusivamente da
assinatura do sócio Manoel Gomes da Rosa.
(...)
Sendo assim, entendo que restou devidamente comprovado o interesse comum do sócio
“de fato” Manoel Gomes da Rosa na administração da empresa no período do débito
aqui discutido, subsumindo-se à hipótese prevista no artigo 124, inciso I, do CTN. (grifo
nosso)
Defende a Fazenda que o primeiro paradigma no 2301-004.038 trata do mesmo
contribuinte e trata de período similar ao presente feito (2009 a 2011). No paradigma, o
Sr. Manoel Gomes da Rosa também foi arrolado como responsável solidário nos termos
do art. 124, inciso I, do CTN e acrescenta que em que pese tenham se debruçado sobre
Fl. 3650
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

o mesmo arcabouço normativo e o mesmo contexto fático, os acórdãos confrontados
divergiram.
Argumenta a Recorrente que as razões para afastar a responsabilidade do Sr. Manoel
Gomes da Rosa consistiram na ausência de indicação pela autoridade lançadora de atos
estritamente vinculados à infração de omissão de receita, e que os fatos apontados pelo
Fisco para justificar a responsabilização não guardavam relação com a infração
identificada no processo.
Acrescenta que, no paradigma, diante de mesmo contexto fático, onde se apurou que o
Sr. Manoel Gomes da Rosa era proprietário e administrador de fato da empresa autuada,
foi mantida sua sujeição passiva. Alega que o único registro feito pelo Fisco foi o fato
de que na GFIP a empresa declarou erroneamente estar enquadrada no SIMPLES,
deixando a partir daí de apurar e arrecadar a cota patronal de contribuições
previdenciárias devidas. E que, no presente caso, a fiscalização também apontou falta
de registro de receitas presumidamente omitidas, com base nos preceitos do art. 42 da
Lei 9.430/96, entrega de DIPJ’s "zeradas" e não apresentação de DACON no período.
Com efeito, o paradigma tratou de lançamento de contribuições previdenciárias em
relação ao mesmo contribuinte (GERAL EXPRESSO AGENCIAMENTO DE
TRANSPORTE DE CARGAS LTDA), para os anos-calendários de 2009 a 2001, onde
restou mantida a responsabilidade solidária do Sr. Manoel Gomes da Rosa, com
fundamento no art.124, inciso I do CTN, tendo em vista que, ele era de fato o
administrador da empresa. Não foi apontada nenhuma conduta específica do Sr. Manoel
Gomes da Rosa, ligada ao fato gerador, que não a informação em GFIP da empresa
como optante pelo Simples.
No aresto recorrido, também reconheceu-se que o Sr. Manoel era o administrador e o
representante de fato da empresa, mas de modo diverso, restou excluída sua
responsabilidade pelo crédito tributário, uma vez que a Turma julgadora não identificou
nenhum ato ilícito praticado por ele, que não a falta de registro das receitas e a entrega
de DIPJs zeradas. Entendeu que para atribuir responsabilidade solidária seria necessário
a comprovação de um ato ilícito específico e que fosse estritamente ligado ao fato
gerador.
Dessarte, vislumbram-se contextos fáticos semelhantes, posto que, ainda que se
referindo a tributos distintos, paradigma e recorrido trataram de lançamento de ofício
referente à mesma empresa (GERAL EXPRESSO), envolvendo anos-calendários em
comum (2010 e 2011), onde a autoridade fiscal atribuiu responsabilidade solidária ao
Sr. Manoel, em razão da sua atuação como administrador de fato da empresa e a
utilização de interpostas pessoas na administração da empresa, sem que lhe tivesse sido
atribuída a prática de ato ilícito típico.
Contudo, diante de situações fáticas semelhantes, no acórdão recorrido, o Colegiado a
quo afastou a responsabilidade solidária do Sr. Manoel, enquanto que no paradigma
restou mantida sua responsabilidade pelo crédito tributário.
Portanto, no que diz respeito ao paradigma no 2301-004.038, a recorrente logrou êxito
em demonstrar divergência quanto à interpretação do art.124, inciso I do CTN e à
atribuição de responsabilidade tributária ao Sr. Manoel Gomes da Rosa.
A Recorrente apresentou um segundo paradigma no. 1301-002.972, com a seguinte
ementa no que concerne à matéria em discussão:
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Correta a imputação de responsabilidade solidária aos coobrigados apontados, visto
terem interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal.
A Fazenda colaciona trechos do voto vencido e vencedor do paradigma para demonstrar
a similitude dos fatos e o entendimento divergente, merecendo destaque os seguintes
excertos:
Voto Vencido
Fl. 3651
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator Como relatado, trata-se de
lançamento relativo ao anos-calendário de 2008 e 2009, efetuado através de
arbitramento de lucro, com base nos extratos bancários, com qualificação de multa, por
meio do qual constitui-se crédito tributário de IRPJ, e seus reflexos (...).
Houve ainda imputação de corresponsabilidade aos senhores Anacleto Gonçalves
Barriguella, Anacleto Gonçalves Barriguella Júnior, e Ângelo Vitório Barriguella,
fundamentado no artigo 124, I do CTN.
(...)
No caso em concreto, o fato gerador tributário considerado foi "auferir receitas", do que
decorreu a tributação pelo IRPJ e seus reflexos, apurada mediante presunção legal de
omissão de receitas, na forma do art. 42 do Lei no 9.430/96. Não há como afirmar, e nem
restou demonstrado isso nos autos, de que tais pessoas físicas participaram de alguma
forma no fato gerador do imposto. A pessoa jurídica auferiu receitas, não estas pessoas,
portanto, não há que se falar na aplicação do artigo consignado.(grifos originais)
Voto Vencedor
Conselheiro Nelso Kichel, Redator Designado.
(...)
Ou seja, terceiros, não integrantes do quadro social, mas do mesmo núcleo familiar,
assumiram a empresa, mediante procuração instrumento público, que lhes outorgou
mandato com amplos e ilimitados poderes para administrar, gerir a empresa.
(...)
Como demonstrado, os fatos são cristalinos, de clareza meridiana, contundentes,
apontando que a empresa autuada, firma individual, foi constituída em nome de
interposta pessoa (Senhor de 89 anos de idade), utilizada por terceiros (procuradores
legais com procurações com amplos e ilimitados poderes de administração e gestão) com
propósito de sonegar totalmente tributos e contribuições federais, dolo intenso, fraude,
visando a suprimir essas exações fiscais, mormente nos anos-calendário 2008 e 2009,
períodos objeto destes autos.
(...)
Assim, demonstrado que pessoas físicas, ausentes do quadro societário da pessoa jurídica
autuada, são seus verdadeiros controladores, dirigentes e beneficiários do resultado
econômico, correta a determinação de responsabilidade solidária pelos tributos devidos
pela empresa, pois caracterizado interesse comum no fato gerador da obrigação
tributária, conforme preceitua o inciso I do art. 124 do Código Tributário Nacional.(grifo
nosso)
Constata-se que este segundo paradigma no 1301-002.972 também sustentou
entendimento contrário ao aresto recorrido, ao decidir manter a solidariedade passiva de
pessoas físicas, sócias de fato e com poderes de administração da empresa nos termos
do art.124, inciso I do CTN.
Veja que o paradigma trata de situação fática semelhante, pois envolveu autuação em
razão de omissão de receitas decorrente de depósitos bancários de origem não
comprovada, com atribuição de responsabilidade solidária a pessoas físicas, que apesar
de não constarem formalmente no quadro societário da empresa, foram consideradas
como sócias e administradores de fato.
No paradigma, a responsabilidade dos sócios de fato foi mantida, em razão do interesse
comum e, de modo diverso, o Colegiado recorrido firmou entendimento de que não
poderia ser mantida a responsabilidade do sócio e administrador de fato Sr. Manoel,
haja vista não ter sido comprovado ato ilícito típico praticado pelo mesmo e
estritamente relacionado com a ocorrência do fato gerador.
Por tudo o exposto, verifica-se a existência situações fáticas semelhantes a ensejarem
entendimentos contrários no que diz respeito à atribuição de responsabilidade solidária
de administrador de fato, com a utilização de interpostas pessoas.
Logo, o segundo paradigma no. 1301-002.972, ratifica a divergência em relação à
responsabilidade solidária do Sr. Manoel Gomes da Rosa.
Fl. 3652
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

2) Responsabilidade Solidária atribuída aos demais coobrigados
Em relação ao tema, a Fazenda apresenta os acórdãos paradigmas no 1402-002.747 (da
2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção, de 19/09/2017) e no 1201-002.081 (da 1a Turma da
2a Câmara da 1a Seção, de 13/03/2018). Transcreveu inteiro teor das ementas no corpo
do recurso.
Indica como legislação interpretada de modo divergente o art.124, inc. I do CTN.
Os paradigmas indicados constam do sítio do CARF na internet e até a interposição do
recurso não haviam sido reformados.
Transcreve-se a ementa do primeiro paradigma no 1402-002.747, naquilo que toca à
responsabilidade:
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA.
SÓCIO
ADMINISTRADOR.
INTERESSE COMUM. CARACTERIZAÇÃO.
A responsabilidade tributária solidária prevista no artigo 124, I, do CTN, coobriga
aqueles que possuem interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal, ou seja, não precisa, necessariamente decorrer da dívida tributária
em si, mas de sua atuação no contexto da ocorrência do fato gerador.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. SÓCIOS. ADMINISTRADORES.
OCORRÊNCIA DE DOLO.
Havendo comprovação de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei por
sócios administradores, correta a responsabilização solidária dos agentes,
principalmente quando caracterizado e comprovado o dolo em suas condutas.
O paradigma no 1402-002.747 também tratou de auto de infração decorrente de omissão
de receitas por depósitos bancários de origem não comprovada, onde se relata a
formação de um grupo econômico (informal) entre a pessoa jurídica e os coobrigados.
Havia coobrigados pessoas físicas que tinham procurações para administrar o sujeito
passivo e também pessoas jurídicas com interesse financeiro nas atividades da autuada.
Por essa razão, o Fisco imputou responsabilidade solidária a essas pessoas, nos termos
do art. 124, inciso I do CTN.
A Recorrente destaca alguns trechos do paradigma, dos quais merecem destaque os
seguintes excertos:
Mais uma vez o raciocínio da Recorrente está correto, mas não se aplica ao caso
concreto em razão da fiscalização ter constatado a existência de um grupo econômico de
fato, formado pela Recorrente, pela Itálica e pelas empresas R&D Empreendimentos
Imobiliários Ltda. e Mar Jull Empreendimentos Imobiliários Ltda., tendo como elo de
ligação entre as várias partes o Sr. Carlos Martin Lora Garcia.
(...)
Agora, quanto à Sra. Roseli, esta requer ao final do recurso voluntário apresentado pela
Recorrente, que seja afastada a sua responsabilização solidária. Por tudo o que já foi
exposto neste voto, denota-se que a Sra. Roseli, na qualidade de sócia e administradora
da Recorrente, tinha conhecimento dos fatos que envolviam a atuação da Itálica e,
principalmente, dos Srs. Carlos e Orlando, na qualidade de procuradores das diversas
empresas que compõem o grupo econômico de fato apurado pela fiscalização. A sua
responsabilização, assim, não decorre da dívida tributária em si, mas do contexto
administrativo em que se encontra a sua atuação à frente da Recorrente dentro da
complexa atividade desenvolvida pelas partes dentro do citado grupo econômico, fato
demonstrado pela fiscalização através do TVF (ações dolosas que justificaram a
qualificação da multa), devidamente detalhado na decisão recorrida, a qual é mantida
íntegra por seus fundamentos.
(...)
Como já bem disposto na decisão recorrida, a responsabilização solidária da Mar Jull e
da R&D decorreram das provas e elementos apurados pela fiscalização, no TVF de fls.
6583 a 6646 (formação de grupo econômico de fato), de tal forma que provada a sua
participação nas operações do grupo econômico de fato, informal, mantém-se a
responsabilidade solidária de ambas pela manutenção íntegra da decisão recorrida,
notadamente porque cediam seus imóveis para uso da Itálica e outras empresas do
Fl. 3653
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

grupo graciosamente e, no caso concreto, restou demonstrada a sucessão da Mar Jull
pela R&D, de tal forma que se estende a esta a responsabilidade daquela em razão da
formação do grupo econômico informal, utilizado para a ocultação de fatos geradores
tributários.(grifos da Recorrente)
Do acórdão recorrido, transcreveu o seguinte trecho:
Repetindo o que ocorreu no tópico anterior, as provas carreadas aos autos corroboram
as conclusões da autoridade fiscal e da decisão de primeira instância quanto à utilização
da Recorrente e de suas sócias como interpostas pessoas do Sr. Manoel Gomes da Rosa
em grupo econômico voltado à blindagem patrimonial.
(...)
Há apenas a evidenciação de que a pessoa jurídica jamais entrou em atividade,
conjugada com provas de que seria utilizada para abrigar patrimônio do Sr. Manoel
Gomes da Rosa.
Tanto o paradigma no 1402-002.747, quanto o acórdão recorrido reconhecem a
existência de um grupo econômico informal, formando por pessoas físicas com poderes
de administração e pessoas jurídicas, todos com interesses comuns. Tanto no
paradigma, quanto no recorrido não se constata a comprovação específica de vínculo
dessas pessoas com os fatos geradores narrados no auto.
Contudo, diante de situações fáticas semelhantes, o paradigma e o recorrido
consignaram entendimentos divergentes. Isto porque o paradigma reconheceu a
solidariedade dos coobrigados, enquanto que o recorrido considerou não comprovado o
vínculo entre as pessoas arroladas como responsáveis e os fatos geradores praticados
pelo sujeito passivo, e por conseguinte, afastou a responsabilidade dos coobrigados.
Logo, em relação ao primeiro paradigma no 1402-002.747, a Recorrente logrou
êxito em demonstrar a divergência no que diz respeito à imputação de
responsabilidade solidária aos demais coobrigados.
O segundo paradigma no 1201-002.081 possui a seguinte ementa quanto ao tema:
(...)
Portanto, no que diz respeito ao segundo paradigma no 1201-002.081, a recorrente não
logrou êxito em demonstrar divergência no que diz toca à questão da
responsabilidade tributária dos coobrigados.
3) Multa qualificada por Interposição de Laranjas no Quadro Societário
Para o tema, a Fazenda apresenta os paradigmas no 1301-002.973 (da 1a Turma da 3a
Câmara da 1a Seção, de 11/04/2018) e no 1202-000.855 (da 2a Turma da 2a Câmara da
1a Seção, de 09/08/2012). Reproduziu inteiro teor das ementas no corpo do recurso.
Os paradigmas apresentados constam do sítio do CARF e até a data da interposição do
recurso não haviam sido reformados.
Transcreve-se a ementa do primeiro paradigma no 1301-002.973, quanto ao tema:
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. DOLO. SONEGAÇÃO FISCAL. FRAUDE.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. CABIMENTO.
A utilização de interpostas pessoas objetiva ocultar o real interessado no negócio
jurídico, impedindo que terceiros, entre eles o fisco, conheçam e alcancem o verdadeiro
proprietário. Comprovada a utilização de interpostas pessoas ("laranjas"), parentes ou
pessoas próximas à contribuinte, ao longo dos anos, de 2004 a 2006, mantém-se a
qualificação da multa de ofício.(grifo nosso)
Para demonstrar a divergência, a Recorrente transcreveu trechos do recorrido e do
paradigma, dos quais merecem destaque os seguintes excertos:
Acórdão Recorrido
II - Da multa qualificada.
Assim como ocorrido quanto a responsabilização do Sr. Manoel, também quanto a
qualificação da multa de ofício, a D. Auditoria Fiscal calca suas conclusões em fatos e
Fl. 3654
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

atos desconectados da infração tributária efetivamente identificada, senão, vejamos (efls.
217):
(...)
Ou seja, os atos que permitiriam a qualificação da penalidade na forma do art. 44, § 1o,
da Lei 9.430, são aqueles inerentes ao próprio surgimento da obrigação tributária; atos
posteriores ou, que por outro lado, não estejam diretamente vinculados à infração
identificada, não obstante criticáveis e, inclusive, passíveis de investigação criminal, não
poderão ser utilizados para justificar a qualificação da multa.
No caso presente, a infração praticada, repita-se, foi a omissão, presumida, de receitas a
partir da constatação de depósitos bancários de origem nebulosa que, de per si, a teor da
Súmula 14 deste CARF, não autoriza a qualificação da multa de ofício. A míngua de
declinação de outros atos/fatos que pudessem tipificar as hipóteses do art. 44, §1o, da Lei
9.430, diretamente vinculados à infração retro referida, não há como se manter a
imposição majorada da penalidade em testilha.
Paradigma no 1301-002.973
O dolo na conduta de sonegação fiscal e fraude restou comprovado nos autos (arts. 71 e
72 da Lei 4.502 de 1964), pois a empresa autuada foi utilizada pelos responsáveis
solidários para suprimir tributos, mediante conduta ardilosa, pois transferiram a
empresa, formalmente, a interpostas pessoas ("laranjas"). Porém, de fato continuaram
com o controle, administração e a propriedade da empresa nesses anos citados.(grifo
nosso)
Defende a Recorrente que tanto no recorrido, quanto nos paradigmas, foi lavrado auto
de infração por omissão de receita, caracterizada pela não comprovação da origem de
recursos utilizados em depósitos bancários. Todos os acórdãos confrontados foram
proferidos após os enunciados n. 14 e 25 da Súmula do CARF, no sentido de que a
mera presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza
a qualificação da multa de ofício. Aduz ainda que em todos os casos os
sócios/administradores de fato da empresa autuada eram outros, diversos daqueles
estampados no contrato/estatuto social.
Alega que para os precedentes, a interposição de pessoas “laranjas” no quadro social
da empresa autuada, de forma a tentar ocultar os reais proprietários e administradores
de fato da pessoa jurídica já é motivação hábil, suficiente e idônea para determinar a
qualificação da multa de ofício.
De fato, nesse sentido, verifica-se a semelhança entre os julgados, pois tanto no
recorrido, quanto no paradigma no 1301-002.973, a autoridade fiscal identificou que os
sócios ou administradores de fato não eram aqueles que constavam do contrato social.
Entretanto, diante de situações fáticas semelhantes, no acórdão recorrido, a Turma a quo
desqualificou a multa de ofício, sob o fundamento de que os atos e fatos narrados
quanto à interposição de pessoas não estão estritamente vinculados à infração de omitir
receita, e, por consequência, não caberia a responsabilização solidária do administrador
de fato, nem a imposição da multa majorada.
De maneira contrária, o paradigma manteve a responsabilização dos
sócios/administradores de fato e impôs a multa qualicada ao lançamento.
Por conseguinte, através do paradigma no 1301-002.973, a Recorrente logrou êxito
em demonstrar a divergência na interpretação da legislação tributária referente à
aplicação da multa de ofício qualificada quando há interposição de pessoas,
caracterizada pela existência de sócios e administradores de fato.
A Recorrente apresentou um segundo paradigma no 1202-000.855 assim ementado, no
que concerne ao tema:
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
Confirmado o intuito doloso da empresa recorrente em burlar o fisco é correta a
aplicação da multa qualificada no percentual de 150%.
Para demonstrar a divergência, a Fazenda transcreveu trechos do paradigma, com
destaque para as seguintes passagens:
Fl. 3655
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

Ora, no Termo de Verificação Fiscal a D. Fiscalização se preocupou em descrever
minuciosamente todos os fatos que considera como fraude, tais como o fato de o Sr.
Francisco Dantas de Oliveira ser proprietário de duas empresas, escrituradas em nome
de seus filhos, os quais nem chegam a frequentar os estabelecimentos, o que ficou
caracterizado como tentativa de blindagem patrimonial.
(...)
Resta claro a prática reiterada de atos dolosos por parte da empresa recorrente que
ensejam a qualificação da multa de ofício para o percentual de 150%. A jurisprudência
deste E. Conselho é vasta no que consiste à aplicação da multa qualificada nos casos em
que há comprovação do intuito de fraude do contribuinte ao não contabilizar os valores
referentes aos depósitos bancários.(grifo nosso)
Neste segundo paradigma no 1202-000.855, também restou caracterizada a utilização de
pessoas, comumente denomidas de laranjas, no quadro societário da empresa, quando o
sócio de fato era aquele apontado pelo Fisco como responsável solidário.
É de se observar que este segundo paradigma, tratou de tributação de omissão de
receitas de empresa excluída do Simples, o que não é exatamente o mesmo contexto
fático, mas se assemelha ao caso em tela, na medida em que tratou de omissão de receita
e a qualificação de multa se deu em razão de atos praticados por sócio administrador de
fato.
Todavia, no aresto guerreado a multa de ofício qualificada foi afastada, enquanto que no
paradigma, o Colegiado decidiu pela manutenção da penalidade majorada em 150%.
Dessarte, o segundo paradigma no 1202-000.855 ratifica a existência de divergência
no que diz respeito à aplicação da multa de ofício qualificada quando constatada a
interposição de sócios ou administradores de fato na autuada.
4) Multa qualificada por Conduta Reiterada, declaração zerada e movimentação
de valores expressivos à margem da contabilidade
Para essa matéria, a Fazenda apresenta os paradigmas no 1301-002.124 (da 1a Turma da
3a Câmara da 1a Seção, de 13/09/2016) e no 1301-002.972 (da 1a Turma da 3a Câmara
da 1a Seção, de 11/04/2018). Reproduziu inteiro teor das ementas no corpo do recurso.
Os paradigmas apresentados constam do sítio do CARF e até a data da interposição do
recurso não haviam sido reformados.
Transcreve-se a ementa do primeiro paradigma no 1301-002.124, quanto ao tema:
MULTA QUALIFICADA. DECLARAÇÕES ZERADAS. PROCEDÊNCIA.
Correta a qualificação da multa de ofício na situação em que o contribuinte entrega
diversas DCTFs e DACONs com valores de débitos zerados e DIPJ em que informa
receita bruta em montante inferior à metada das receitas apuradas no procedimento de
fiscalização. Dessa conduta sobressai o intuito de impedir que a autoridade fazendária
tome conhecimento da ocorrência do fato gerador tributário.
Para demonstrar a divergência, a Recorrente transcreveu trechos do paradigma, dos
quais merecem destaque os seguintes excertos:
(...)
De fato, constata-se que o relatório do aresto recorrido informa que a empresa forneceu
DIPJ zeradas e ausência de DACON, transcreve-se (fl.3039):
2- DAS DECLARAÇÕES DA EMPRESA
A empresa, entregou as DIPJ ZERADAS nos AC 2010 e 2011. Também nada declarou
nos DACON AC 2010 e 2011. Também nada declarou em DCTF para o período, em
relação aos impostos e contribuições aqui tratados.
Verifica-se a semelhança entre as autuações, pois em ambas houve o arbitramento do
lucro, em razão de depósitos bancários de origem não comprovada, ao mesmo tempo
em que houve apresentação de declarações zeradas.
Não obstante, no acórdão recorrido, a Turma julgadora desqualificou a multa de ofício,
e contrariamente, no paradigma no 1301-002.124 restou mantida a multa de 150%,
Fl. 3656
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

tendo em vista que através das declarações zeradas e/ou com valores ínfimos sobressai o
intuito de impedir o Fisco de tomar conhecimento do fato gerador tributário.
Logo, o paradigma no 1301-002.124 demonstra a divergência no que diz respeito à
aplicação da multa de ofício qualificada quando da apresentação de declarações
zeradas ou com valores ínfimos.
A Recorrente apresentou um segundo paradigma no 1301-002.972 assim ementado, no
que concerne ao tema:
MULTA QUALIFICADA.
Correta a aplicação da multa qualificada de 150%, em razão do intuito de sonegação
fiscal e fraude.
Para demonstrar a divergência, a Fazenda transcreveu trechos do paradigma, com
destaque para as seguintes passagens:
(...)
Este segundo paradigma no 1301-002.972 já foi tratado anteriormente neste despacho e
apresenta situação fática semelhante ao recorrido, inclusive no que diz respeito ao fato
de o contribuinte ter deixado de apresentar declarações, ter apresentado com valores
zerados ou ínfimos.
Observa-se que apesar da similitude fática, o Colegiado do paradigma decidiu manter a
imposição da multa qualificada, pois a apresentação de declarações zeradas em
contraposição ao valores movimentados em contas bancárias foi fato considerado
inequívo para demonstrar o intuito doloso por parte do contribuinte para impedir por
parte do Fisco o conhecimento da realização dos fatos geradores.
Como dito anteriormente, no acórdão a quo, o Colegiado firmou entendimento de que
se faz mister a identificação da prática de atos ilícitos típicos que esteja diretamente
vinculados à infração.
Dessarte, o segundo paradigma no 1301-002.972 ratifica a existência de divergência
no que diz respeito à aplicação da multa de ofício qualificada nas hipóteses em que
o contribuinte não apresenta declarações, as apresenta zeradas ou com valores
ínfimos.
5) Responsabilidade Solidária
(...)
Portanto, com relação a este ponto, a Fazenda se equivoca e não demonstra
qualquer divergência.
O recurso atende aos demais requisitos de admissibilidade. Diante do exposto, com
fundamento no art.67, do anexo II do RICARF, proponho que seja DADO
SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso Especial interposto pelo Fazenda Nacional,
apenas em relação aos itens: 1) Responsabilidade Solidária do Sr. Manoel Gomes da
Rosa, 2) Responsabilidade Solidária atribuída aos demais coobrigados, 3) Multa
qualificada por Interposição de Laranjas no Quadro Societário e 4) Multa
qualificada por Conduta Reiterada, declaração zerada e movimentação de valores
expressivos à margem da contabilidade.
(...)

O recurso especial da contribuinte não foi admitido (fls. 3.543/3.549).
Houve apresentação de contrarrazões pela contribuinte e pelos solidários (fls.
3.436/3.446; 3.449/3.455; 3.460/3.465; 3.484/3.505; e 3.508/3.525).
É o relatório.

Fl. 3657
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento dos demais requisitos para o conhecimento
recursal, os quais estão previstos no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015) e parcialmente transcrito a
seguir:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...) (grifamos)

Como se percebe, é imprescindível, sob pena de não conhecimento do recurso
especial, que a parte recorrente demonstre, de forma analítica, que a decisão recorrida diverge de
outra decisão proferida no âmbito do CARF.
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas encontrada pelos acórdão comparados em face
da mesma legislação tributáriaI.
Como, aliás, já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias
que identifiquem ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e
jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, um bom exercício para se certificar
da efetiva existência de divergência consiste em aferir se, diante do confronto entre a decisão

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 3658
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

recorrida e o(s) paradigma(s), o Julgador consegue criar a convicção de que o racional
empregado na decisão tomada como paradigma realmente teria o potencial de reformar o
acórdão recorrido, caso a matéria fosse submetida àquele outro Colegiado.
Caso, todavia, se entenda que o alegado paradigma não seja apto a evidenciar uma
solução jurídica distinta da que foi dada pela decisão recorrida, não há que se falar em dissídio a
ser dirimido nessa Instância Especial. Isso ocorre, por exemplo, quando a comparação das
decisões sinalizam que as conclusões jurídicas são diversas em função de circunstâncias fáticas
dessemelhantes, e não de posição hermenêutica antagônica propriamente dita.
Tendo isso em vista, analisaremos cada uma das divergências admitidas
previamente pelo referido despacho de fls. 3.238/3.254.

1) Responsabilidade solidária do Sr. Manoel Gomes da Rosa
Conforme relatado, a autoridade fiscal responsável pelos lançamentos elaborou
um relatório próprio (Relatório Grupo Geral Expresso - fls. 450/482) para motivar a
responsabilidade solidária das pessoas tidas por integrantes de grupo econômico de fato que teria
se valido de interposição de pessoas para blindagem patrimonial.
Em linhas gerais, o relatório conclui que:
Constamos a existência de um GRUPO ECONÔMICO DE FATO, caracterizado
principalmente pela unicidade de direção, do REAL BENEFICIÁRIO MANOEL
GOMES DA ROSA – CPF 237.179.550-04 que comanda todo o grupo da sede central
de seus negócios, sita à Av. João Paulo I, No 5.893, Bonsucesso – Guarulhos- SP. A
contadora do grupo é a sra. Ângela Maria de Carvalho Correa CPF 675.161.140-49,
CRC 41.740-RS, que aparece ostensivamente como responsável das principais empresas
do grupo.
Cumpre-nos ressaltar que, em ação fiscal anterior (encerrada em 06/02/2013), o sr.
MANOEL GOMES DA ROSA, já foi caracterizado como REAL BENEFICIÁRIO
dos resultados da Geral Expresso Transporte Rodoviário Ltda, sendo solidário passivo
nos débitos resultantes das autuações então lavradas, e inclusive teve declarada
judicialmente a indisponibilidade de direitos e bens, juntamente com a Geral
Expresso e outras empresas em que os referidos tenham participação societária.
Tal gravame, encontra-se averbado nas fichas cadastrais da JUCESP da Geral Expresso
Agenciamento de Transporte de Cargas Ltda, e da Alphaville Transportes
Rodoviário Ltda, por força do Ofício No 196/2013, expedido pelo MM. Juiz da 3A
Vara Federal de Guarulhos, nos autos da Ação Cautelar Fiscal Processo No
000594-09-2013.0436119.
No entanto pudemos constatar, que o comando, nos bastidores, do sr. MANOEL
GOMES DA ROSA não se restringe a Geral Expresso Transportes. Com efeito,
identificamos várias empresas as quais passaremos a nos referir como “GRUPO
GERAL EXPRESSO”, pertencentes de fato ao sr. MANOEL GOMES DA ROSA,
cujo quadro societário é composto de interpostas pessoas, inclusive a empresa
patrimonial MAXTC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, criada
para BLINDAR SEU MILIONÁRIO PATRIMÔNIO, obtido com o ESQUEMA DE
SONEGAÇÃO FISCAL sob seu comando.

Especificamente em relação ao Sr. Manoel Gomes da Rosa, além da interposição
de pessoas, a fiscalização ainda motiva sua responsabilidade solidária em face da constatação de
uma fraude explícita, consistente na manutenção da sócia majoritária da empresa (Sra. Maria do
Carmos Gomes da Rosa) no quadro social mesmo após seu falecimento (que ocorreu em
Fl. 3659
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

24/10/2008), bem como de uma fraude implícita, consistente na retirada irregular de bens do
ativo da contribuinte.
O Relator do acórdão recorrido, no seu voto vencido, manteve a responsabilização
em questão sob o seguinte fundamento:
Ao contrário do alegado, contudo, entendo que a autoridade fiscal trouxe aos autos
abundantes elementos de prova capazes de demonstrar que o Sr. Manoel Gomes da
Rosa sempre foi o efetivo proprietário da Geral Expresso, de modo que plenamente
comprovado o seu interesse comum com esta pessoa jurídica nas situações que
constituíram os fatos geradores ora tributados.
A suposta retirada do Sr. Manoel Gomes, com substituição pelo Sr. Odair não possui a
menor verossimilhança, pelo que deve ser entendida como mera ficção. Não é
apresentado nenhuma comprovação de que a alteração contratual, de fato, foi assinada
em 2008. Pelo contrário, há a comprovação da atuação do Sr. Manoel nos anos de 2009
(assinatura de escritura) e 2010 (assinatura de documento junto à JUCESP) como
responsável pela pessoa jurídica.
Some-se a isso o fato de que a outra sócia da Geral Expresso, até hoje, é a irmã do
Recorrente, falecida desde 2008.
A invocação que o Recorrente faz a princípios do direito contratual que corroborariam a
alteração contratual de retirada da sociedade é refutada com base no próprio princípio
da boa-fé, por ele citado.
A mera regularidade formal do documento não se sobrepõe a todos os elementos que
atestam que o seu conteúdo não corresponde à vontade das partes, a começar do
desarrazoado descompasso entre as obrigações e poderes assumidos pelo sócio
minoritário que teria substituído o Sr. Manoel Gomes na sociedade.
As provas constantes dos autos demonstram que o Sr. Manoel Gomes é, e sempre foi, o
efetivo comandante, controlador e beneficiário das atividades do sujeito passivo
principal, de modo, inclusive, que arquitetou intrincado grupo econômico composto por
interpostas pessoas para, principalmente, em anos subsequentes aos ora tributados,
ocultar o seu patrimônio, de modo a frustrar futuras execuções.
Plenamente demonstrado, portanto, o interesse comum exigido pelo art. 124, inciso I, do
CTN, deve ser mantida a responsabilidade solidária do Recorrente.

Esse entendimento, porém, não foi seguido pela maioria do Colegiado a quo, que
acordou em afastar a solidariedade. Do voto vencedor do julgado extrai-se que:
Notem que em momento algum discordamos do Ilustre Relator quanto ao papel nas
empresas, o dolo e a conduta ilegal do sujeito passivo por responsabilização, Sr Manoel,
que, a toda evidência, era o administrador e representante de fato do contribuinte.
O problema é que os atos/fatos apontados pela D. Auditoria para justificar tal
responsabilização não guardam relação com a infração identificada no processo!
Lembrem-se de que estamos tratando de infração à legislação tributária consistente em
omissão de receitas decorrente da constatação de depósitos bancários de origem
desconhecida. Este "ilícito" ocorreu, pelo que descrito no TVF, a partir da análise de
conta bancária de titularidade, exclusiva, do contribuinte.
Em outras palavras, o único ato ilegal praticado na espécie, vinculado ao crédito
tributário lançado, é a falta de registro de receitas presumidamente omitidas, com base
nos preceitos do art. 42 da Lei 9.430/96, e, afora a informação concernente a entrega de
DIPJs "zeradas", nada mais há, nos autos, que permita qualificar o fato a fim de
viabilizar a comprovação da prática de uma ato ilícito específico, ínsito ao fato
infracionário em análise, atribuível ao sujeito passivo. Peço vênia, aqui, para reproduzir
o trecho do TVF (efls. 215) que bem resume o entendimento assumido pela D.
Fiscalização:
Fl. 3660
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

Apuramos durante a ação fiscal, a utilização de pessoas interpostas, na composição do
quadro societário não só da Geral Expresso Agenciamento de Transportes, mas de outras
empresas, mormente as acima relacionadas, que têm como REAL BENEFICIARIO o sr.
MANOEL GOMES DA ROSA. Com efeito, constatamos que o sr. MANOEL GOMES
DA ROSA, utiliza-se de diversas pessoas físicas e jurídicas para consecução de suas
atividades, com o nítido objetivo de burlar o fisco, fazendo com que a cobrança de
possíveis créditos apurados em suas empresas , recaiam sobre pessoas sem qualquer
condição financeira, mantendo seu patrimônio intacto.
A motivação fática, no caso, utilizada pela D. Auditoria, reprise-se, revolve atos
posteriores ou não vinculados ao fato gerador dos tributos, tendentes, sim, à proteção de
seu patrimônio contra o escrutínio estatal, mas que não justificam, per se, a
responsabilização do contribuinte, nem tampouco, como se demonstrará a seguir, a
imposição da multa majorada. Agora, se, neste particular tais atos não se prestariam,
nem mesmo, para justificar a responsabilização à luz do art. 135, III, do CTN, muito
menos demonstrariam o citado interesse comum, elemento-tipo, da hipótese versada
pelo art. 124, I, do mesmo diploma legal complementar, ex ratione materiae.
Notem que não estou dizendo que não seria possível identificar, no feito, atos ilegais
conectados com o fato gerador dos tributos não recolhidos pelo contribuinte, nem
tampouco, atos que pudessem demonstrar o aludido interesse comum; o que afirmo,
para justificar a minha dissidência, aqui, é a ausência de declinação, pela autoridade
lançadora, de atos, desculpem-me pela insistência, estritamente vinculados à infração
identificada no TVF, falecendo, ao auto de infração, neste particular, a necessária
motivação.
Por estas razões, entendo ser insustentável a imposição da responsabilidade solidária ao
Sr. Manoel.

Nesse contexto, a PGFN sustenta que essa interpretação diverge do que restou
decidido nos acórdãos paradigmas no 2301-004.038 e no 1301-002.972, que mantiveram a
responsabilidade solidária em situações de fato comparáveis.
O primeiro paradigma, ressalte-se, ainda que se referindo a tributos distintos
(contribuições previdenciárias), tratou inclusive de lançamento de ofício contra a mesma
empresa ora recorrida, envolvendo anos-calendários em comum (2010 e 2011), tendo sido a
solidariedade mantida justamente em razão da atuação do Sr. Manoel como administrador de
fato do mesmo grupo econômico.
Já o segundo paradigma (Acórdão no 1301-002.972), também analisando infração
de omissão de receita com interposição de pessoas no quadro societário, entendeu, em sentido
oposto ao da decisão ora recorrida, que demonstrado que pessoas físicas, ausentes do
quadro societário da pessoa jurídica autuada, são seus verdadeiros controladores,
dirigentes e beneficiários do resultado econômico, correta a determinação de
responsabilidade solidária pelos tributos devidos pela empresa, pois caracterizado
interesse
comum
no
fato
gerador
da
obrigação
tributária, conforme preceitua o inciso I do art. 124 do Código Tributário Nacional.
Tendo isso em vista, e por não haver questionamento pela parte recorrida quanto
ao seguimento recursal, conheço da matéria responsabilidade Solidária do Sr. Manoel Gomes da
Rosa nos termos do despacho de admissibilidade de fls. 3.238/3.254.

2) Responsabilidade solidária atribuída aos demais coobrigados
A responsabilidade solidária dos demais coobrigados foi afastada, por
unanimidade de votos, com base nas razões a seguir transcritas:
Fl. 3661
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

4.1 Elaine Cristine Lorenzetti Passos e Eletrogroup Comércio De Eletrodomésticos
Eireli
Por possuírem iguais alegações, a apreciação dos Recursos Voluntários será realizada de
modo conjunto.
(...)
No caso em apreço, como relatado, a autoridade fiscal reuniu uma miríade de elementos
probatórios que revelam a participação da Sra. Elaine Cristina e da Eletrogroup em um
esquema conjunto de favorecimento ao Sr. Manoel Gomes da Rosa, seja por meio da
sonegação de tributos, seja por meio da ocultação de patrimônio.
Também, como já abordado, não procede a alegação de que o julgador de primeira
instância apenas reproduziu a acusação do Fisco, sem considerar as provas e
argumentos trazidos pela Impugnante.
Todos os argumentos foram adequadamente enfrentados e correlacionados com as
provas reunidas no procedimento fiscal.
Há, ainda, as alegações de que não há provas da sua participação no ato que deu ensejo
ao fato gerador objeto de autuação, de modo a tornar possível a incidência do art. 124,
inciso I, do CTN; e de que, ainda que haja grupo econômico em razão da aquisição de
imóveis e amizade entre as partes, tal fato não caracterizaria a atribuição de
responsabilidade solidária, por seria necessário comprovar a atuação conjunta na
situação configuradora do fato gerador.
Nesse ponto, há que se concordar com as alegações dos sujeitos passivos. Os fatos-
geradores das obrigações tributárias a que se referem os presentes autos são relativos
aos anos-calendários de 2010 e 2011. Contudo, todos os elementos de prova
colecionados pela autoridade fiscal se referem aos anos de 2012 a 2014.
Conquanto comprovada a participação da Sra. Elaine e da pessoa jurídica Eletrogroup
no esquema orquestrado pelo Sr. Manoel Gomes da Rosa, não há a comprovação de tais
vínculos nos anos-calendários a que se referem os fatos geradores, de modo que é, no
meu entender, impossível o reconhecimento do "interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal", exigido pelo art. 124, inciso I, do
CTN, para a configuração da solidariedade tributária.
O caso, a meu ver, é de adoção das medidas cabíveis quando da execução dos débitos,
mediante a comprovação dos atos voltados para a blindagem do patrimônio constituído
pelo grupo econômico.
Por tal razão, voto por afastar a responsabilidade tributária atribuída aos citados
Recorrentes.
4.2 Maxtc Empreendimentos e Participações
(...)
Repetindo o que ocorreu no tópico anterior, as provas carreadas aos autos corroboram as
conclusões da autoridade fiscal e da decisão de primeira instância quanto à utilização da
Recorrente e de suas sócias como interpostas pessoas do Sr. Manoel Gomes da Rosa em
grupo econômico voltado à blindagem patrimonial.
Contudo, em nenhum instante, é realizada a comprovação do liame da MAXTC com os
fatos geradores que deram ensejo à autuação, de modo que entendo ser impossível a
manutenção da responsabilidade solidária da pessoa jurídica com base no art. 124,
inciso I, do CTN, por estar ausente a demonstração do necessário "interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal".
Todas as provas reunidas são destinadas à demonstração da ligação entre o Sr. Manoel
Gomes da Rosa e a Recorrente (ou suas sócias), não sendo hábeis à comprovação do
pressuposto necessário à atribuição de solidariedade, conforme o dispositivo legal.
Isto posto, voto por afastar a responsabilidade solidária também em relação à MAXTC.
4.3 Eletromix Comércio de Móveis e Eletrônicos Eireli
Fl. 3662
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

(...)
Mais uma vez, não há como se manter a atribuição de responsabilidade. Como já dito,
os fatos geradores que ensejaram a constituição do crédito tributário diz respeito aos
anos-calendários de 2010 e 2011, enquanto a Eletromix só veio a ser constituída em
2013.
Ainda que comprovada a interposição fraudulenta e a formação do grupo econômico,
tais elementos não são suficientes para a comprovação do interesse comum demandado
pelo art. 124, inciso I, do CTN.
Deste modo, voto por afastar a responsabilidade solidária da Recorrente.
4.4 Alphaville Transportes Rodoviários Ltda Epp
Conforme Relatório Grupo Geral Expresso (fls. 450 a 483), a pessoa jurídica foi
constituída em abril de 2003, tendo como sócio-administrador o Sr. Manoel Gomes da
Rosa e como outro sócio o Sr. Carlos Roberto de Oliveira, empregado do primeiro.
Posteriormente, o segundo sócio foi substituído pela Sra. Maria do Carmo Gomes da
Rosa, irmã do Sr. Manoel e falecida em 24/10/2008.
A pessoa jurídica apresentou DIPJ apenas para os anos-calendários de 2003 a 2005 e,
ainda assim, como inativa. A pessoa jurídica teve a sua inscrição junto ao CNPJ baixada
em 09/02/2015, por ser omissa contumaz.
A Alphaville é, formalmente, a proprietária do imóvel onde está localizada a sede da
Geral Expresso.
A responsabilidade da pessoa jurídica foi mantida pelo Acórdão recorrido, sob o
fundamento de que as provas reunidas comprovariam o papel desempenhado no
esquema orquestrado pelo seu proprietário, de modo que deveria ser considerada
integrante do grupo econômico e responsável pelo créditos apurados na ação fiscal.
Uma vez mais, entendo que os elementos de prova trazidos aos autos pela autoridade
fiscal são totalmente insuficientes para comprovar qualquer ligação entre a Recorrente e
os fatos geradores que deram origem aos créditos tributários derivados do procedimento
fiscal.
Há apenas a evidenciação de que a pessoa jurídica jamais entrou em atividade,
conjugada com provas de que seria utilizada para abrigar patrimônio do Sr. Manoel
Gomes da Rosa.
Nenhuma linha sequer é destinada a estabelecer o vínculo entre a Recorrente e os fatos
geradores praticados pelo sujeito passivo principal.
Neste sentido, deve ser afastada a sujeição passiva solidária da Recorrente.

Como se vê, em relação aos responsáveis Elaine Cristine Lorenzetti Passos,
Eletrogroup Comércio De Eletrodomésticos Eireli e Eletromix Comércio de Móveis e
Eletrônicos Eireli, a solidariedade foi afastada sob o fundamento de que os elementos de prova
colacionados pela autoridade fiscal se referem a anos posteriores aos fatos geradores.
Já com relação às pessoas jurídicas Maxtc Empreendimentos e Participações e
Alphaville Transportes Rodoviários Ltda Epp, a sujeição passiva foi afastada em razão da
inexistência de qualquer ligação delas com os fatos geradores que deram ensejo à autuação.
O paradigma (Acórdão no 1402-002.747), por sua vez, analisou lançamento
também fundamentado no artigo 42 da Lei 9.430/96, mas em situação fática na qual a própria
fiscalização também havia motivado que a Recorrente (Italtac – Tecnologia na Area de
Cobranças Ltda – EPP) movimentava, em suas contas bancárias, recursos de terceiros
Fl. 3663
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

(notadamente Itálica Saúde Ltda. – empresa que também foi considerada solidária), numa
espécie de conluio e com nítida confusão patrimonial3.
Especificamente quanto à manutenção da solidariedade, assim motivou o
paradigma:
Agora, quanto à Sra. Roseli, esta requer ao final do recurso voluntário apresentado pela
Recorrente, que seja afastada a sua responsabilização solidária. Por tudo o que já foi
exposto neste voto, denota-se que a Sra. Roseli, na qualidade de sócia e administradora
da Recorrente, tinha conhecimento dos fatos que envolviam a atuação da Itálica e,
principalmente, dos Srs. Carlos e Orlando, na qualidade de procuradores das diversas
empresas que compõem o grupo econômico de fato apurado pela fiscalização. A sua
responsabilização, assim, não decorre da dívida tributária em si, mas do contexto
administrativo em que se encontra a sua atuação à frente da Recorrente dentro da
complexa atividade desenvolvida pelas partes dentro do citado grupo econômico, fato
demonstrado pela fiscalização através do TVF (ações dolosas que justificaram a
qualificação da multa), devidamente detalhado na decisão recorrida, a qual é mantida
íntegra por seus fundamentos.
Passa-se a analisar o recurso voluntário apresentado por Itálica Saúde Ltda.,
representada pela Sra. Guilhermina Ester Baya.
Em suma, informa a Itálica que já foi autuada com relação ao IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS no ano-calendário de 2010, relativamente aos mesmos valores constituídos em
face da Italtac. Questiona o uso de prova emprestada, decorrente do processo
administrativo no âmbito da ANS. Rejeita a responsabilidade solidária que lhe foi
imposta, nos termos do art. 124, I, do CTN, pois não haveria como lhe atribuir tal
condição no caso concreto, haja vista ser apenas uma tomadora de serviços da Italtac.
Questiona, ainda, a nulidade dos autos por quebra do sigilo bancário sem autorização
judicial, bem como a constituição de multas agravada e qualificada.
Como já bem disposto na decisão recorrida, não se confundem os valores que foram
objeto de autuação neste feito, com os valores constituídos em face da Itálica em autos
próprios. Da mesma forma, neste processo administrativo, tanto a Italtac, como a Itálica
tiveram direito ao contraditório e ampla defesa e, desta forma, não foi pela "prova
emprestada" que estão sendo mantidos os autos de infração lavrados e demais
consectários legais. Não houve quebra ilegal do sigilo bancário, uma vez que a
autoridade fiscal está amparada em lei para requerer informações cobertas pelo sigilo
bancário, sujeitando-se a mantê-lo nos moldes do sigilo fiscal. A utilização das

3 Nas palavras do voto condutor do “paradigma”:
"De fato, a fiscalização apontou que a Recorrente movimentava recursos da Itálica. Mas a questão era mais
abrangente do que apenas essa movimentação, como demonstrado pela fiscalização no fluxograma de fl. 6647, o
qual retrata a complexidade das operações em que a Recorrente estava envolvida com as demais empresas do grupo
econômico de fato, administrado pelo Sr. Carlos Martin Lora Garcia.
Admitindo-se, apenas para argumentação, que a receita movimentada pelo grupo econômico de fato é uma, não
haveria razão para a tributação em cada uma das empresas, a exemplo da Recorrente. Contudo, como as
movimentações envolvem pessoas jurídicas com CNPJ's distintos, atuando em conluio, não cabe à fiscalização,
mesmo em busca da verdade material, separar o que foi misturado e confundido pelas partes. É o mesmo raciocínio
para os pagamentos sem causa.
Nas situações em que foi possível verificar a independência entre as partes e a efetiva prestação de serviços pela
Recorrente em favor de terceiros, a DRJ reduziu o valor da autuação, afastando parte das receitas comprovadas e dos
pagamentos realizados. Tal fato, contudo, não permite o afastamento in totum do art. 42 da Lei 9.430/96 e do art. 61,
da Lei 8.981/95, uma vez que para cada valor apontado, deve o contribuinte fazer prova em seu favor, de forma a
afastar a presunção legal que caracteriza ambos os dispositivos legais.
Em resumo, a constatação de fraude e conluio entre as partes, consistente na formação de um grupo econômico de
fato, afasta qualquer possibilidade de reconhecer os argumentos dispostos pela Recorrente, inclusive o pedido de
conversão do julgamento em diligência para obtenção de esclarecimentos adicionais. Desta forma, mantenho íntegra
a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos e pelos argumentos acima dispostos."

Fl. 3664
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

informações obtidas juntos ao sistema bancário, desde que utilizadas exclusivamente no
âmbito do processo fiscal, não acarreta qualquer quebra de sigilo a justificar os
questionamentos da Itálica. A responsabilização solidária da Itálica decorreu das provas
e elementos apurados pela fiscalização, no TVF de fls. 6583 a 6646 (formação de grupo
econômico de fato), de tal forma que mantém-se a mesma pela manutenção íntegra da
decisão recorrida.
Passa-se a analisar o recurso voluntário apresentado por Carlos Martin Lora Garcia.
Em suma, informa o Sr. Carlos que as acusações contra si são infundadas, uma vez que
é apenas um prestador de serviços, sem qualquer vinculação com a devedora principal e
que as transferências bancárias questionadas são parte da contraprestação pelos serviços
prestados de consultor administrativo. Nessa condição de prestador de serviços, não
tinha qualquer poder para deliberar sobre pagamento de tributos devidos pela Italtac. O
fato de ter procuração de pessoas jurídicas parceiras da Itálica ocorre exatamente por
suas credenciais e expertise na prestação de serviços profissionais na área médica.
Alega não haver provas de seu interesse financeiro (art. 124, I) ou de atuação com
excesso de poderes ou infração de lei (art. 135, III). Requer, ao final, seja revogada a
responsabilidade solidária quanto aos fatos geradores autuados, ao menos no período
anterior a sua nomeação como procurador da Italtac.
Como já bem disposto na decisão recorrida, a responsabilização solidária do Sr. Carlos
decorreu das provas e elementos apurados pela fiscalização, no TVF de fls. 6583 a 6646
(formação de grupo econômico de fato), de tal forma que provado seu interesse
financeiro e sua atuação como administrador de fato do referido grupo econômico,
mantém-se a sua responsabilidade solidária pela manutenção íntegra da decisão
recorrida.
Passa-se a analisar o recurso voluntário apresentado por Orlando Márcio de Melo
Campos Júnior.
Em suma, informa o Sr. Orlando que era procurador apenas da Itálica e que agia sempre
com subordinação aos sócios da referida empresa. Não tinha, assim, nenhum poder de
gerência na Itálica, muito menos na Italtac, ressaltando que sempre agia em
cumprimento de ordens recebidas dos outorgantes da procuração. Desta forma, as
acusações contra si são infundadas, não restando demonstrado (provas) de seu interesse
financeiro (art. 124, I) ou de atuação com excesso de poderes ou infração de lei (art.
135, III). Requer, ao final, seja revogada a responsabilidade solidária que lhe foi
indevidamente atribuída.
Como já bem disposto na decisão recorrida, a responsabilização solidária do Sr. Orlando
decorreu das provas e elementos apurados pela fiscalização, no TVF de fls. 6583 a 6646
(formação de grupo econômico de fato), de tal forma que provado seu interesse
financeiro e sua atuação como gestor de fato da Italtac dentro do referido grupo
econômico, mantém-se a sua responsabilidade solidária pela manutenção íntegra da
decisão recorrida.
Passa-se a analisar, por fim, os recursos voluntários de Mar Jull e R&D
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Em suma, o patrono da Mar Jull defende que a empresa Italtac é contratada de alguns
locatários da Mar Jull para a administração de suas contas a pagar e a receber e, por essa
razão, efetua pagamentos de alugueres devidos por esses locatários à Mar Jull. Rejeita
pertencer a um grupo econômico de fato, alegando que a contabilidade de terceiros não
é sua responsabilidade. Mesmo que houvesse o grupo de fato, tal situação, por si só, não
justificaria a responsabilização tributária solidária. Ressalta, ainda, que é empresa ativa,
que mantém regulares suas obrigações fiscais e recolhimento de tributos, não se
justificando a sua inclusão como parte de grupo econômico juntamente com o real
sujeito passivas das pretensas obrigações tributárias (Italtac). Defende que não é
possível atribuir a responsabilidade solidária com base em supostos indícios. Não possui
interesse jurídico no diz respeito à realização comum ou conjunta da situação fática
descrita no antecedente da norma tributária. Não houve a devida comprovação, pelo
Fl. 3665
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

fiscal autuante, do vínculo entre a autuada e a Recorrente que autorizaria a
responsabilização solidária desta. Requer, por fim, o provimento do seu recurso
voluntário, pois responsabilidade tributária não se presume.
O patrono da R&D, por sua vez, defende, em suma, que não merece prosperar a
pretensão fiscal de atribuir-lhe responsabilidade solidária com a Italtac, nos termos do
art. 124, I, do CTN, pois tal dispositivo legal não se lhe aplica, na medida que é uma
terceira adquirente de imóveis de boa-fé, sem qualquer relação com os fatos geradores
das respectivas obrigações tributárias em face da Italtac. O fato de ter adquirido bens de
propriedade da Mar Jull, por si só, não é indício de que teria sido constituída para
substituir a Mar Jull num suposto conglomerado de empresas. A presunção, baseada em
acusação sem prova, não é meio lícito para exigência de tributos. A Recorrente é
empresa saudável, idônea, autônoma e cumpridora de suas obrigações fiscais, possuindo
sócios e dirigentes independentes e que não guardam qualquer relação com a Italtac. Por
fim, destaca que os tributos cobrados são anteriores a sua própria existência enquanto
sociedade empresária.
Como já bem disposto na decisão recorrida, a responsabilização solidária da Mar Jull e
da R&D decorreram das provas e elementos apurados pela fiscalização, no TVF de fls.
6583 a 6646 (formação de grupo econômico de fato), de tal forma que provada a sua
participação nas operações do grupo econômico de fato, informal, mantém-se a
responsabilidade solidária de ambas pela manutenção íntegra da decisão recorrida,
notadamente porque cediam seus imóveis para uso da Itálica e outras empresas do grupo
graciosamente e, no caso concreto, restou demonstrada a sucessão da Mar Jull pela
R&D, de tal forma que se estende a esta a responsabilidade daquela em razão da
formação do grupo econômico informal, utilizado para a ocultação de fatos geradores
tributários.

Verifica-se, assim, que a responsabilidade solidária dos coobrigados foi mantida
com base em distintos argumentos, os quais podem ser assim resumidos:
(i) responsabilidade solidária da Sra. Roseli – mantida sob a premissa dela
administrar de fato o grupo;
(ii) responsabilidade solidária da Itálica – mantida em face da confusão
patrimonial e conluio com a empresa autuada;
(iii) responsabilidade solidária de Carlos e Orlando – mantidas sob a premissa de
interesse financeiro (houve recebimento de recursos por eles) e com fundamento também no
artigo 135, III, do CTN; e
(iv) responsabilidade solidária da R&D – mantida por ter cedido seus imóveis
para uso da Itálica e outras empresas do grupo graciosamente.
Pois bem.
Do cotejo entre os acórdãos, entendo que as circunstâncias fáticas acima
resumidas, que foram determinantes para o paradigma manter a solidariedade, não possuem
semelhanças com nenhuma das situações dos demais coobrigados.
Especificamente em relação ao responsável solidário Alphaville Transportes
Rodoviários Ltda Epp, uma leitura mais apressada até poderia equiparar a sua situação com a
do responsável solidário R&D, que foi mantida pelo paradigma em face da constatação de que
esta empresa teria cedido seus imóveis para uso da Itálica e outras empresas do grupo.
No entanto, o Colegiado do paradigma levou em conta as provas e elementos
apurados pela fiscalização, notadamente a cessão graciosa dos imóveis, situação esta que não se
Fl. 3666
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

repete no presente caso, uma vez que a operação de “transferência” do imóvel nesse caso
concreto não foi investigada ou motivada.
Aqui, repita-se, a solidariedade da empresa Alphaville foi afastada em razão da
inexistência de sua ligação com os fatos geradores, tendo o Colegiado a quo entendido que o fato
de tal empresa figurar como mera proprietária do imóvel utilizado pela contribuinte principal não
constitui prova de interesse comum.
Feitas essas considerações, não conheço do recurso em relação à responsabilidade
dos demais solidários.

3) Multa qualificada por interposição de “laranjas” no quadro societário
De acordo com o voto vencido:
O Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades fundamenta a aplicação da
multa qualificada nas interposições de pessoas tratadas no item precedente, bem como
no fato de a sócia majoritária Maria do Carmo Gomes da Rosa, falecida em outubro de
2008, ter continuado constando normalmente no quadro social da empresa e "assinando"
várias alterações contratuais registradas após a sua morte; e no de que uma dessas
alterações mudou a atividade econômica da pessoa jurídica por menos de dois meses e
apenas para burlar a legislação tributária na alienação de imóveis pertencentes ao ativo
permanente da empresa.
Todas as referidas condutas se enquadrariam na previsão do art. 72 da Lei no 4.502, de
1964, que sustentaria a qualificação da multa.
(...)
O CARF tem decidido pela aplicação da multa qualificada diante da utilização de
interposta pessoa, como se constata pela transcrição a seguir de ementa de julgado desta
Turma (Destacou-se):
(...)
Desse modo, entendo adequada a qualificação da multa realizada no presente caso.

A maioria do Colegiado, porém, não acatou esse argumento, afastando a
qualificação da multa por entender que:
Assim como ocorrido quanto a responsabilização do Sr. Manoel, também quanto a
qualificação da multa de ofício, a D. Auditoria Fiscal calca suas conclusões em fatos e
atos desconectados da infração tributária efetivamente identificada, senão, vejamos
(efls. 217):
(...)
Vale lembrar que, a teor dos artigos 72 e 73 da Lei 4.502, que , considera-se fraudulenta
a ação de retardar ou impedir o conhecimento da autoridade fiscal sobre a ocorrência do
fato gerador e, lado outro, define-se como sonegação fiscal, a conduta que impeça ou
retarde a própria materialização da hipótese de incidência tributária.
Ou seja, os atos que permitiriam a qualificação da penalidade na forma do art. 44, § 1o,
da Lei 9.430, são aqueles inerentes ao próprio surgimento da obrigação tributária; atos
posteriores ou, que por outro lado, não estejam diretamente vinculados à infração
identificada, não obstante criticáveis e, inclusive, passíveis de investigação criminal,
não poderão ser utilizados para justificar a qualificação da multa.
No caso presente, a infração praticada, repita-se, foi a omissão, presumida, de receitas a
partir da constatação de depósitos bancários de origem nebulosa que, de per si, a teor da
Súmula 14 deste CARF, não autoriza a qualificação da multa de ofício. A míngua de
Fl. 3667
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

declinação de outros atos/fatos que pudessem tipificar as hipóteses do art. 44, §1o, da
Lei 9.430, diretamente vinculados à infração retro referida, não há como se manter a
imposição majorada da penalidade em testilha.

Em sentido oposto ao do voto vencedor realmente decidiram os Acórdãos
paradigmas no 1301-002.973 e no 1202-000.855, decisões estas que mantiveram a multa
qualificada em razão da interposição de pessoas no quadro societário de empresa autuada por
omissão de receitas.
Nesses termos, conheço da matéria multa qualificada por interposição de laranjas
no quadro societário.

4) Multa qualificada por conduta reiterada, declaração zerada e movimentação
de valores expressivos à margem da contabilidade
Os paradigmas (Acórdãos 1301-002.124 e 1301-002.972) mantiveram a multa
qualificada nos casos lá analisados sob o fundamento de que a “pratica reiterada” de apresentar
declarações zeradas ou com omissão relevante de receitas caracteriza “evidente intuito de
fraude”.
Transcreve-se a seguir as ementas e os seguintes trechos dos votos condutores dos
paradigmas, respectivamente:
Acórdão 1301-002.124:
Ementa:
MULTA QUALIFICADA. DECLARAÇÕES ZERADAS. PROCEDÊNCIA.
Correta a qualificação da multa de ofício na situação em que o contribuinte entrega
diversas DCTFs e DACONs com valores de débitos zerados e DIPJ em que informa
receita bruta em montante inferior à metade das receitas apuradas no procedimento de
fiscalização. Dessa conduta sobressai o intuito de impedir que a autoridade fazendária
tome conhecimento da ocorrência do fato gerador tributário.
Trecho do voto condutor:
De fato, ao apresentar declarações com valores de débitos zeradas e DIPJ com
receita informada em valor muito inferior àquela que se veio afinal a apurar
no procedimento de fiscalização, sobressai o intuito de impedir que a autoridade fazend
ária tome conhecimento da ocorrência do fato gerador tributário.
Acórdão 1301-002.972:
Ementa:
MULTA QUALIFICADA.
Correta a aplicação da multa qualificada de 150%, em razão do intuito de sonegação
fiscal e fraude.
Trecho do voto condutor:
Os fatos explanados pela fiscalização caracterizam a figura da sonegação, pois
evidenciam, de forma inequívoca, o intuito deliberado, por parte do contribuinte, de
impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência dos fatos
geradores correspondentes a seu faturamento. A conduta do contribuinte consistiu em
movimentar estratosféricos recursos financeiros à margem da contabilidade, além de
apresentar declarações falsas, nas DIPJ e nas DCTF, de inexistência de débitos a título
de imposto e contribuições, o que afasta qualquer dúvida quanto à existência de dolo,
Fl. 3668
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

no sentido de ter a consciência e querer a conduta de sonegação descrita no art. 71 da
Lei n° 4.502/64.
Desta forma, trata-se da existência de prova direta de sonegação de receitas, a
acarretar a supressão no recolhimento de tributos, não sendo a qualificação calcada
apenas em extratos de movimentação financeira, emitidos por bancos.
As omissões dolosas na prestação de informações sobre os tributos devidos, ao
preencher a DCTF, sem valores declarados, e DIPJ, como se tratasse de empresa
inativas, correspondem, por adequação típica, à moldura do artigo 71 da Lei n°
4.502/1964, afinal a recorrente, manifestando vontade livre e consciência da conduta e
dos objetivos almejados, escondeu do Fisco sua condição de contribuinte dos tributos
cujas bases de cálculo decorreram das receitas auferidas, além de retardar ou omitir o
conhecimento do lucro real, da base de cálculo da CSLL e das receitas sujeitas à
tributação do PIS/PASEP e da Cofins.

Na situação dos presentes autos, porém, o acórdão recorrido não levou em conta
essa “prática reiterada” ou “omissão significativa”, de modo que essas circunstâncias,
determinantes para os paradigmas, acabaram sendo desconsideradas pela Turma Julgadora a
quo.
Veja-se, a propósito, a seguinte passagem da decisão: “no caso presente, a
infração praticada, repita-se, foi a omissão, presumida, de receitas a partir da constatação de
depósitos bancários de origem nebulosa que, de per si, a teor da Súmula 14 deste CARF, não
autoriza a qualificação da multa de ofício. A míngua de declinação de outros atos/fatos que
pudessem tipificar as hipóteses do art. 44, §1o, da Lei 9.430, diretamente vinculados à infração
retro referida, não há como se manter a imposição majorada da penalidade em testilha”.
Como se percebe, o silogismo empregado foi o seguinte: a multa foi qualificada
com base na própria infração de omissão de receitas por presunção legal. Esta conduta, todavia,
não é suficiente para a qualificação da multa, conforme dispõe a Súmula CARF no 14. Dessa
forma, e considerando a inexistência de outros fatos motivadores da qualificação, a multa de
150% não se sustenta.
Do cotejo, então, entre os julgados em questão (recorrido x paradigmas), salta
aos olhos a dessemelhança fática que norteou as soluções jurídicas ora confrontadas: enquanto a
decisão recorrida tratou o caso como uma “pura omissão de receitas”, afastando a penalidade
qualificada com base na Súmula CARF no 14, os paradigmas se valeram de dados adicionais
para manter a qualificação naqueles outros casos. Daí a dessemelhança fática que impede o
conhecimento recursal nesse ponto.

Mérito
Da responsabilidade solidária do Sr. Manoel Gomes da Rosa
O que se discute no presente caso, conforme visto, é a aplicação ou não da
responsabilidade solidária ao Sr. Manoel Gomes da Rosa por interesse comum, na linha do que
predica o artigo 124, I, do CTN, verbis:
Art. 124 - São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;”

Fl. 3669
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

Nota-se, a partir desse dispositivo legal, que a solidariedade quanto à obrigação
tributária principal é regida por uma norma própria que tem no núcleo de seu antecedente a
existência de interesse comum das partes na situação jurídica que corresponde ao fato
gerador tributário.
Tendo isso em vista, a análise da procedência ou não do Termo de Sujeição
Passiva Solidária depende da precisa delimitação do sentido jurídico da expressão “interesse
comum”, o gatilho da solidariedade, instituto jurídico este tratado no Código Tributário Nacional
de forma autônoma, ou seja, segregada do capítulo da responsabilidade tributária.
A solidariedade tributária, pois, constitui meio de graduar a responsabilidade
daqueles sujeitos que compõem o polo passivo desde a origem da obrigação. Assim, como um
segundo exemplo, ocorre com coproprietários de mercadorias que, vendidas, sujeitam-se ao
ICMS. Neste caso, existe a solidariedade, pois ambos estão no mesmo polo da relação (são
vendedores). Na hipótese, porém, de faltar esta equivalência - caso do usuário final que compra
mercadoria com preço abaixo do mercado -, não há que se falar em interesse jurídico e,
conseqüentemente, imputar a responsabilidade por interesse comum.
O interesse econômico, reconhecemos, até pode servir de indício para a
caracterização de interesse comum, mas, isoladamente considerado, não necessariamente
constitui prova suficiente para aplicar a solidariedade. Também a utilização da responsabilidade
solidária como espécie de “sanção” a determinada pessoa que teria “contribuído” com dada
operação ou estrutura não é cabível do ponto de vista jurídico.
Nessa linha de raciocínio, vê-se que o interesse comum de que trata o artigo 124,
inciso I, do CTN é sempre jurídico, não devendo ser confundido com “interesse econômico”,
“sanção”, “meio de justiça” etc.
E também não é suficiente que a pessoa tenha tido participação furtiva como
interveniente num negócio jurídico, ou simplesmente pelo fato de figurar como sócio ou
administrador da empresa contribuinte, para que a solidariedade seja validamente estabelecida.
Pelo contrário, é necessária a comprovação de que o sujeito tido por solidário teve interesse
jurídico, o que se faz com a demonstração cabal da sua relação pessoal com a prática do ato ou
atos que deram azo à relação jurídico-tributária e seus efeitos patrimoniais.
Diante da vagueza conceitual de interesse comum, cabe ao aplicador, agindo com
proporcionalidade e razoabilidade, investigar se, à luz do artigo 124, I, do CTN, há ou não
confusão patrimonial entre o dito contribuinte principal e a pessoa tida como solidária.
O que buscamos expor é que, na prática, a experiência denota haver uma noção
correlata entre interesse comum e confusão patrimonial. Assim, quando restar caracterizada a
confusão patrimonial entre dois ou mais sujeitos, cabível a aplicação da responsabilidade
solidária com base no referido dispositivo legal.
A expressão “confusão patrimonial”, diga-se, é inerente a teoria da
desconsideração da personalidade jurídica do direito privado, relacionando-se ao que dispõe o
artigo 50 do Código Civil, in verbis:
em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou
pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos
administradores ou sócios da pessoa jurídica.

Fl. 3670
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

Como a própria terminologia indica, confundir consiste no ato ou efeito de
enganar, de iludir, enfim, aparentar ser. Nesses termos, pode-se dizer que ocorre a confusão
patrimonial quando não é possível conferir uma efetiva autonomia da parte ou do negócio em
relação ao sujeito (o solidário).
Tal fenômeno costuma se revelar quando, por exemplo, os negócios dos sócios se
confundem com os da pessoa jurídica ou quando há simulação dentro de um mesmo grupo
econômico, de forma que as atividades profissionais de um ocorre apenas na aparência, com o
intuito de esconder o verdadeiro beneficiário da estrutura operacional utilizada.
De acordo com Luiz Carlos de Andrade Júnior:
a confusão patrimonial caracteriza-se pela impossibilidade de distinguir se o uso e a
disposição de determinados bens dão-se pela sociedade ou pelos seus membros; ou,
melhor dizendo, se o patrimônio é empregado de modo a satisfazer interesses de uma ou
de outros. Configura-se, por exemplo, quando a sociedade utiliza imóveis pertencentes
aos sócios, emprega veículos destes para o desempenho de suas atividades operacionais
ou paga suas contas pessoais. A confusão patrimonial pode, ademais, relacionar-se a
uma situação de controle, especialmente nos grupos econômicos de subordinação, em
que as sociedades controladas perdem grande parte de sua autonomia de gestão
empresarial em razão da atuação “soberana” da sociedade holding”. (A simulação no
direito civil. São Paulo: Malheiros. 2016. P. 209)

Nesse contexto, percebe-se que a existência ou não de confusão patrimonial e,
portanto, de interesse comum, depende de cada situação fática, sendo que o ônus da prova acerca
do interesse comum é do fisco, nos termos do artigo 142 do CTN, comando legal este que
prescreve que compete privativamente à autoridade administrativa identificar o sujeito passivo e,
sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Cabe à fiscalização, contudo, a tarefa de reunir elementos probatórios acerca do
interesse comum, podendo se valer, no cumprimento deste ônus, de todos os meios de prova
admitidos no Direito.
Há diversos julgados do CARF que caminharam nesse mesmo sentido. Veja-se:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. PESSOA FÍSICA.
CONFUSÃO PATRIMONIAL.
Inexiste a responsabilidade solidária prevista no artigo 124, I, do CTN, quando não são
carreados aos autos elementos que consubstanciem a prova concreta de que a pessoa
física apontada como responsável tributária tenha se beneficiado de uma confusão
patrimonial estabelecida com a empresa contribuinte capaz de caracterizar o interesse
comum. (Acórdão no 1102-001.086. Sessão de 09/04/2014).

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - LAVANDERIA ÁGUA PURA . Nada impede
que o mesmo espaço seja utilizado por mais de uma pessoa jurídica para desenvolver a
mesma atividade. Basta que haja devido controle das atividades praticadas por uma e
outra, sob pena de confusão de atividades que desemboca na confusão patrimonial. É o
que se dá no caso vertente. Presença de interesse comum entre a contribuinte e a
Lavanderia Água Pura Ltda. (que possui os mesmos sócios), na situação que constitui
fato gerador dos tributos. Responsabilização solidária imposta que não merece reparos
(Acórdão 1103-00.188. DOU 18/05/2010).

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO-GERENTE. Evidenciada infração de
lei, o administrador da sociedade responde com seu patrimônio pessoal pelo crédito
Fl. 3671
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

tributário, solidariamente com a contribuinte. SÓCIAS PESSOA JURÍDICA. Incapazes
de exercer gerência, as pessoas jurídicas sócias da contribuinte somente podem ser
responsabilizadas se demonstrada confusão patrimonial hábil a caracterizar interesse
comum na situação que constitui o fato gerador. (Acórdão no 1302-001.841. Data de
publicação: 15/04/2016).

SUJEIÇÃO
PASSIVA.
INTERPOSIÇÃO
DE
PESSOAS.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL ENTRE SÓCIOS DE FATO E PESSOA JURÍDICA AUTUADA.
Constatado que os proprietários de fato da autuada não constam em seu quadro
societário, aliado à confusão patrimonial entre esses e a pessoa jurídica autuada, implica
reconhecer o interesse comum a que alude o art. 124, I, do CTN, implicando a
imputação de responsabilidade tributária aos titulares de fato da pessoa jurídica.
(Acórdão no 1402-002.257. DOU 22/08/2016)

Trazendo essas considerações para esse caso concreto, fato é que a autoridade
fiscal responsável pelos lançamentos destacou um relatório próprio (Relatório Grupo Geral
Expresso - fls. 450/482) que motivou a responsabilidade solidária por interesse comum das
pessoas anteriormente referidas.
Especificamente em relação ao Sr. Manoel Gomes da Rosa, a conclusão da
autoridade julgadora foi no sentido de que ele sempre teria figurado como líder (ou sócio de fato)
e real beneficiário de um grupo de sociedades, formado por diversas empresas constituídas por
laranjas, inclusive com a permanência de sua irmã, já falecida, como sócia de uma dessas
empresas, tudo em prol de propiciar uma verdadeira “blindagem” patrimonial”.
Nesse contexto, o Relator do acórdão recorrido, no seu voto vencido, entendeu
pela manutenção da solidariedade sob a seguinte motivação:
4.5 Manoel Gomes da Rosa
Finalmente, o Relatório Grupo Geral Expresso (fls. 450 a 483) atribui ao Sr. Manoel
Gomes da Rosa o comando de grupo econômico de fato constituído pela Geral Expresso
e por pessoas jurídicas em nome de interpostas pessoas, destinadas a blindar o seu
patrimônio, o qual decorreria de esquema de sonegação fiscal.
O Sr. Manoel ocupou a posição de sócio da Geral Expresso de novembro de 2004 a
fevereiro de 2007 e de agosto de 2007 a outubro de 2010, e seria o responsável por
alienar bens do patrimônio da pessoa jurídica, por montantes subavaliados, em 2009 à
Sra. Maria Trajano Cardoso.
Na retirada da sociedade, o Sr. Manoel foi substituído pelo Sr. Odair Marcos Bernart,
que, apesar de ser sócio minoritário, com apenas 1% do capital social, passou a ser o
sócio administrador e assinou cláusula contratual isentando o Sr. Manoel Gomes e
assumindo total responsabilidade pelo passivo da pessoa jurídica.
Importante destacar que a outra sócia da Geral Expresso é a Sra. Maria do Carmo
Gomes da Rosa, irmã do Sr. Manoel e falecida desde outubro de 2008.
A decisão de primeira instância rejeitou a alegação do Sr. Manoel de que teria se
retirado da Geral Expresso em outubro de 2008, de modo que não possuiria vinculação
com os débitos constituídos.
É que a retirada do referido contribuinte teria sido marcada por diversas irregularidades
e inconsistências (alteração contratual datada de outubro de 2008, mas só levada a
registro em outubro de 2010; ausência de verossimilhança na entrada do Sr. Odair na
sociedade, com a assunção do passivo; fato de o Sr. Odair ser também "sócio-laranja"
da empresa Selt Serviço Especializado em logística e Transporte Eireli, que sucedeu a
Geral Expresso, em 2013; domicílio profissional e tributário do Sr. Odair sempre ter
sido em Recife/PE).
Fl. 3672
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

Entendeu, ainda, presente a comprovação da participação do Sr. Manoel na retirada de
dois imóveis do patrimônio da sociedade, com o intuito de frustrar futura execução.
Refutou, portanto, a alegação de que o Sr. Manoel somente teria assinado as escrituras
de venda uma vez que a pessoa jurídica estava sem responsável, já que a sócia Maria do
Carmo teria falecido e sua saída não teria sido ainda registrada.
Conclui a decisão, deste modo, ser o Sr. Manoel Gomes o real beneficiário do esquema,
pelo que deve ser responsabilizado solidariamente pelos créditos tributários.
No seu recurso voluntário, o Sr. Manoel Gomes alega que não teria havido a necessária
comprovação da sua participação na situação constitutiva do fato gerador.
Ao contrário do alegado, contudo, entendo que a autoridade fiscal trouxe aos autos
abundantes elementos de prova capazes de demonstrar que o Sr. Manoel Gomes da
Rosa sempre foi o efetivo proprietário da Geral Expresso, de modo que plenamente
comprovado o seu interesse comum com esta pessoa jurídica nas situações que
constituíram os fatos geradores ora tributados.
A suposta retirada do Sr. Manoel Gomes , com substituição pelo Sr. Odair não possui a
menor verosimilhança, pelo que deve ser entendida como mera ficção. Não é
apresentado nenhuma comprovação de que a alteração contratual, de fato, foi assinada
em 2008. Pelo contrário, há a comprovação da atuação do Sr. Manoel nos anos de 2009
(assinatura de escritura) e 2010 (assinatura de documento junto à JUCESP) como
responsável pela pessoa jurídica.
Some-se a isso o fato de que a outra sócia da Geral Expresso, até hoje, é a irmã do
Recorrente, falecida desde 2008.
A invocação que o Recorrente faz a princípios do direito contratual que corroborariam a
alteração contratual de retirada da sociedade é refutada com base no próprio princípio
da boa-fé, por ele citado.
A mera regularidade formal do documento não se sobrepõe a todos os elementos que
atestam que o seu conteúdo não corresponde à vontade das partes, a começar do
desarrazoado descompasso entre as obrigações e poderes assumidos pelo sócio
minoritário que teria substituído o Sr. Manoel Gomes na sociedade.
As provas constantes dos autos demonstram que o Sr. Manoel Gomes é, e sempre foi, o
efetivo comandante, controlador e beneficiário das atividades do sujeito passivo
principal, de modo, inclusive, que arquitetou intrincado grupo econômico composto por
interpostas pessoas para, principalmente, em anos subsequentes aos ora tributados,
ocultar o seu patrimônio, de modo a frustrar futuras execuções.
Plenamente demonstrado, portanto, o interesse comum exigido pelo art. 124, inciso I, do
CTN, deve ser mantida a responsabilidade solidária do Recorrente.

Esse entendimento, porém, não foi seguido pela maioria do Colegiado a quo, que
acordou em afastar a solidariedade. De acordo com o voto vencedor do Aresto:
Notem que em momento algum discordamos do Ilustre Relator quanto ao papel nas
empresas, o dolo e a conduta ilegal do sujeito passivo por responsabilização, Sr Manoel,
que, a toda evidência, era o administrador e representante de fato do contribuinte.
O problema é que os atos/fatos apontados pela D. Auditoria para justificar tal
responsabilização não guardam relação com a infração identificada no processo!
Lembrem-se de que estamos tratando de infração á legislação tributária consistente em
omissão de receitas decorrente da constatação de depósitos bancários de origem
desconhecida. Este "ilícito" ocorreu, pelo que descrito no TVF, a partir da análise de
conta bancária de titularidade, exclusiva, do contribuinte.
Em outras palavras, o único ato ilegal praticado na espécie, vinculado ao crédito
tributário lançado, é a falta de registro de receitas presumidamente omitidas, com base
nos preceitos do art. 42 da Lei 9.430/96, e, afora a informação concernente a entrega de
Fl. 3673
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

DIPJs "zeradas", nada mais há, nos autos, que permita qualificar o fato a fim de
viabilizar a comprovação da prática de uma ato ilícito específico, ínsito ao fato
infracionário em análise, atribuível ao sujeito passivo. Peço vênia, aqui, para reproduzir
o trecho do TVF (efls. 215) que bem resume o entendimento assumido pela D.
Fiscalização:
Apuramos durante a ação fiscal, a utilização de pessoas interpostas, na composição do
quadro societário não só da Geral Expresso Agenciamento de Transportes, mas de outras
empresas, mormente as acima relacionadas, que têm como REAL BENEFICIARIO o sr.
MANOEL GOMES DA ROSA.
Com efeito, constatamos que o sr. MANOEL GOMES DA ROSA, utiliza-se de diversas
pessoas físicas e jurídicas para consecução de suas atividades, com o nítido objetivo de
burlar o fisco, fazendo com que a cobrança de possíveis créditos apurados em suas
empresas , recaiam sobre pessoas sem qualquer condição financeira, mantendo seu
patrimônio intacto.
A motivação fática, no caso, utilizada pela D. Auditoria, reprise-se, revolve atos
posteriores ou não vinculados ao fato gerador dos tributos, tendentes, sim, à proteção de
seu patrimônio contra o escrutínio estatal, mas que não justificam, per se, a
responsabilização do contribuinte, nem tampouco, como se demonstrará a seguir, a
imposição da multa majorada.
Agora, se, neste particular tais atos não se prestariam, nem mesmo, para justificar a
responsabilização à luz do art. 135, III, do CTN, muito menos demonstrariam o citado
interesse comum. elemento-tipo, da hipótese versada pelo art. 124, I, do mesmo diploma
legal complementar, ex ratione materiae.
Notem que não estou dizendo que não seria possível identificar, no feito, atos ilegais
conectados com o fato gerador dos tributos não recolhidos pelo contribuinte, nem
tampouco, atos que pudessem demonstrar o aludido interesse comum o que afirmo, para
justificar a minha dissidência, aqui, é a ausência de declinação, pela autoridade
lançadora, de atos, desculpem-me pela insistência, estritamente vinculados à infração
identificada no TVF, falecendo, ao auto de infração, neste particular, a necessária
motivação.
Por estas razões, entendo ser insustentável a imposição da responsabilidade solidária ao
Sr. Manoel.

Com a devida vênia, discordo dessa posição vencedora.
Segundo penso, o relatório que motivou a solidariedade demonstra não só o grupo
econômico de fato, mas principalmente uma verdadeira confusão patrimonial entre o Sr. Manoel
e a empresa autuada (além das outras do grupo), que sempre atuaram, inclusive à época dos fatos
geradores, em uma estrutura empresarial que simulou quadros societários, omitiu receitas à
tributação e implementou medidas fraudulentas para blindar o patrimônio adquiridos por meio de
suas ações.
Em síntese, o que se desenhou foi a simulação de atos corporativos aparentemente
autônomos, quando em verdade o que operava voltava-se aos interesses patrimoniais do Sr.
Manoel, que comprovadamente buscou pulverizar os ativos adquiridos com recursos que
deixaram de ser tributados.
O quadro fático narrado pela fiscalização bem evidenciou que há inclusive um
modo operante recorrente, qual seja: cria-se uma empresa por interposta pessoas, não se paga os
tributos, e em seguida se abre outra, substituindo a anterior, tudo às ordens do Sr. Manoel, que
inclusive decidia sobre os destinos dos bens adquiridos por tais empresas.
Os elementos probatórios produzidos pelo fisco, ainda que carentes de uma,
digamos, prova direta de que foi o Sr. Manoel o responsável direto pela omissão das receitas
Fl. 3674
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

aqui tributadas de ofício - prova direta esta que, em se tratando de omissão de receitas,
inclusive considero diabólica -, a meu ver são mais do que suficientes para criar a convicção de
que tal pessoa física sempre figurou como uma extensão da empresa Geral Expresso.
Segundo leciona Fabiana Del Padre Tomé:
É corrente a distinção entre indício e prova em função do grau de convicção que o fato
provado acarrete no julgador: seria prova quando levar à certeza, e indício se dele
decorrer mera possibilidade. Só haverá certeza sobre a veracidade ou não de um fato,
porém, se sua ocorrência for necessária ou impossível. Em todas as demais hipóteses,
estaremos sempre diante de meras probabilidades, cuja força varia conforme o número
de indícios favoráveis e contrários, firmando-se, em nome da segurança jurídica, uma
“certeza no direito”. A decisão do julgador é que determinará se ocorreu ou não
determinado fato e essa será a verdade jurídica. Por tal razão, conclui Francesco
Carnelutti que a certeza é também alcançada pelas presunções estabelecidas a partir de
indícios: “se com certeza se designa a satisfação do juiz acerca do grau de
verossimilitude, não cabe negar que se obtém inclusive com as fontes de presunção,
posto que, se não a obtivesse, não poderia jamais considerar provado o juiz um fato por
meio de presunções”; Até mesmo porque, como vimos em tópicos antecedentes, toda
prova é indiciária, levando ao estabelecimento da verdade por meio de raciocínio
presuntivo. (A prova no direito tributário. São Paulo: Noeses. 2005. P. 138)

Com efeito, nos casos que envolvem principalmente simulação dolosa - onde as
partes buscam intencionalmente esconder a verdadeira causa e finalidade do seu comportamento
-, a constituição de prova direta é tarefa complexa e de árdua produção, até mesmo beirando o
impossível, notadamente quando envolve omissão de receitas.
É justamente em cenários como o presente que devemos nos socorrer às provas
ditas indiretas, figuras estas que, aliás, são perfeitamente admitidas no ordenamento jurídico
como meio probatório hábil e idôneo e que cada vez mais ganham espaço no direito tributário
brasileiro.
Sobre o tema, precisas são as palavras de Fábio Piovesan Bozza:
Por se tratar de prova indireta, a conclusão sobre a existência do fato principal
desconhecido, a partir de indício, estará sujeita a diferentes graus de crença. Se o fato
desconhecido pode ter multiplicidade de causa, ou ser causa de muitos efeitos, o indício
isolado perde a força e impede o emprego da presunção. Por isso, o quadro de indícios
deve ser:
- preciso: o fato controvertido deve ter ligação direta com o fato conhecido, podendo
dele extrair consequências claras e efetivamente possíveis, a ponto de rechaçar outras
possíveis soluções;
- grave: resultante de uma forte probabilidade e capacidade de induzir à persuasão.
- harmônico: com os indícios concordantes entre si e não contraditórios, os quais
convergem para a mesma solução, de modo a aumentar o grau de confirmação lógica
sobre uma dada ilação.
O que precisa ficar claro, nesse contexto, é que apenas a conjugação de indícios
coerentes, precisos e que se convergem para uma presunção que gere confiança para o
convencimento é que caracteriza a prova em favor do fisco. (Planejamento tributário e
autonomia privada. São Paulo: Quartier Latin. 2015. P. 191/193)

Transcrevo, também, as ementas dos julgados abaixo:
Fl. 3675
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

PROVA INDICIÁRIA - A prova indiciária para referendar a identificação do sujeito
passivo deve ser constituída de indícios que sejam veementes, graves, precisos e
convergentes, que examinados em conjunto levem ao convencimento do julgador.
(Acórdão no 104-23.293. DOU 30/10/2008).

PROVA INDICIÁRIA - A prova indiciária é meio idôneo para referendar uma
autuação, desde que ela resulte da soma de indícios convergentes. É o caso dos autos em
resta patente a interposição de pessoa jurídica inexistente de fato. (Acórdão no 107-
09.175. DOU 18/02/2009).

ÔNUS DA PROVA - INDÍCIOS CONVERGENTES - O encargo de trazer prova aos
autos é do contribuinte quando o Fisco reúne vários fatos conhecidos que representam
indícios, os quais, reunidos e coordenados por processo lógico, resultam no fato até
então desconhecido e considerado como omissão de receitas. (Acórdão no 108-07.991.
DOU 01/12/2014).

Nesse sentido, a soma de todos os indícios colhidos a meu ver revela o interesse
comum do Sr. Manoel, afinal a confusão patrimonial entre ele e a empresa fiscalizada, inclusive
no período autuado, se faz presente em todos os seus aspectos: administrativo, operacional e
financeiro. Dizemos administrativo porque restou comprovado sua participação como efetivo
gestor do grupo; operacional porque evidenciou-se que os supostos sócios de direito da empresa
fiscalizada e demais sociedades do grupo sempre estiveram subordinados a seu comando nas
operações; e financeiro porque restou demonstrado que o Sr. Manoel sempre pretendeu “blindar
o patrimônio” do grupo por ele constituído, inclusive como forma de fraudar execuções
presentes e futuras.
Olhando, pois, o filme, e não fotos, considero correta a responsabilidade solidária
imputada ao Sr. Manoel Gomes da Rosa com fundamento no artigo 124, I, do CTN.

Da multa qualificada por interposição de “laranjas” no quadro societário
Conforme visto, trata-se de autuação decorrente de arbitramento de lucro sobre
receitas consideradas omitidas com base na norma de presunção legal prevista no artigo 42 da
Lei no 9.430/96 (depósitos bancários cuja origem não restou comprovada).
Além do IRPJ e Reflexos, a fiscalização qualificou a multa de ofício (de 75% para
150%) por entender que a utilização de interpostas pessoas no quadro societário da contribuinte
constituiria ato doloso apto a ensejar a duplicação da penalidade.
Esse entendimento, porém, foi afastado pela decisão ora recorrida, decisão esta
que a meu ver não merece reforma nesse particular.
Com efeito, a qualificação da multa de ofício encontra-se prevista no § 1o do
artigo 44 da Lei no 9.430/96, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
[...]
Fl. 3676
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.

Da leitura desse dispositivo, verifica-se que a multa de ofício ordinária é de 75%,
cabível nas hipóteses de falta de recolhimento do tributo, falta de declaração ou apresentação de
declaração inexata, devendo esta ser duplicada apenas nas hipóteses previstas nos artigos 71, 72
ou 73 da Lei no 4.502/1964, abaixo transcritos.
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.

Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

Para que se possa cogitar a qualificação da multa (de 75% para 150%), é
imprescindível que a autoridade fiscal identifique e comprove, além da conduta de não pagar
tributo, não declará-lo ou declará-lo de forma inexata, que a contribuinte teve a intenção de
esconder que ela própria incorreu na materialidade tributária ou que ela se valeu de medidas
ilícitas para manipular o fato gerador.
Essas situações, na verdade, normalmente são identificadas através de uso de
meios inidôneos que buscam dissimular conscientemente qualquer um dos aspectos que dão
origem ao nascimento da obrigação tributária, objetivando, com isso, impedir o acesso às
informações corretas ou induzir a erro o trabalho da fiscalização de atingir a verdade material.
Trata-se da prática dos ditos atos dolosos, isto é, fraudulentos, que levam ao
caminho do crime de sonegação ou evasão fiscal, tais como o uso ciente de “notas fiscais frias”
ou “notas fiscais de favor”, falsidade ideológica, documentos adulterados etc.
Especificamente em relação à presunção legal com base na movimentação
bancária, um bom exemplo de conduta dolosa diz respeito à interposição de pessoas para
figurarem, apenas na aparência, como titular de conta bancária que, na verdade, pertence a
terceiro. A utilização desse expediente constitui ato doloso, justamente porque constitui meio
ilícito do verdadeiro contribuinte, intencionalmente, esconder seus recursos e rendimentos,
burlando-se de cumprir com suas obrigações tributárias.
Restou consolidado, aliás, que nos lançamentos em que se apura omissão de
receita ou rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível
a qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em contas
bancárias de interpostas pessoas (cf. Súmula CARF no 34).
Fl. 3677
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

Nesse contexto, não se pode perder de vista que o ilícito tributário pode
compreender apenas um ou dois elementos: (i) o elemento objetivo, que corresponde
propriamente ao ilícito tributário de não pagar, postergar o tributo ou descumprir obrigação
acessória (caso de não apresentar declaração ou apresenta-la de forma inexata); e (ii) o elemento
subjetivo, que corresponde ao dolo específico de impedir o conhecimento dos fatos tal como eles
se deram na “realidade” e que por isso também possui reflexo na seara penal.
Todo lançamento parte de um ilícito tributário consistente no não pagamento do
tributo devido ou no descumprimento da respectiva obrigação acessória (elemento objetivo).
Porém, nem todo ilícito tributário envolve dolo, fraude ou sonegação (elemento subjetivo), sem o
qual não há que se falar em qualificação da multa.
Vale dizer, a sonegação (crime) pressupõe o não pagamento de tributo, a não
declaração ou sua inexatidão. Mas a recíproca não é verdadeira: o não pagamento de tributo, a
não declaração ou sua inexatidão não caracterizam per se a sonegação.
Isso significa dizer que o não pagamento de tributos, ainda que apurados em face
de receitas presumidas ou conhecidas, mas não escrituradas, declaradas ou declaradas com
inexatidão, não constitui prova de dolo. Falta-lhe, a toda evidência, a comprovação do elemento
subjetivo que dá azo à qualificação da multa, qual seja, a prática de manipular ou impedir o
conhecimento do fato gerador do tributo.
Também a constatação de que a empresa se utilizou de pessoas interpostas, em
uma hipótese de tributação sobre receitas consideradas omitidas a partir do acesso da fiscalização
aos dados das contas bancárias de titularidade da própria contribuinte, não constitui dolo, fraude
ou simulação que permitiriam qualificar a multa.
Por mais incômodo que a interposição de pessoas possa causar, sua utilização
nessa situação particular não implicou em dissimulação de fato gerador ou alteração de suas
características, estas sim as causas que poderiam ensejar a qualificação, mas que, repita-se, estão
ausentes nesta situação particular.
Essa conduta de simular o quadro societário, não obstabte possa gerar a
responsabilização solidária do sócio de fato, não possui reflexos na penalidade afinal em nada ela
impediu ou retardou a ocorrência ou o conhecimento do fato gerador da obrigação tributária
principal que restou omitida.
Como bem destacou o voto proferido pelo I. Conselheiro Paulo Mateus Ciccone
no Acordão no 1402-002.290:
(...)
Ou seja, a motivação para que se aplicasse o art. 44, I e § 1o, da Lei no 9.430/1996 não
foi a prática de atos enquadráveis abstratamente nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.504/1964 (sonegação, fraude ou conluio), MAS o fato de que tais atos se
“caracterizaram pela interposição de pessoas estranhas à sociedade”.
Embora entenda que a interposição de pessoas seja um procedimento que merece
repúdio e exige investigação de sua motivação e consequências, não me parece que,
somente este fato, se outros não foram apontados incisivamente pela Fiscalização no
libelo acusatório, possa levar à exasperação da multa.
Na verdade, o que a interposição de pessoas visa, no fundo, é tentar desviar eventual
responsabilização tributária do verdadeiro gestor de uma empresa para terceiros,
geralmente sem capacidade financeira para tal assunção obrigacional, e, no caso aqui
relatado, a situação parece ser exatamente esta.
Fl. 3678
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

Todavia, e aí minha divergência com o procedimento fiscal neste aspecto, não vejo
como a "interposição de pessoas" ou a utilização de "laranjas" (sem que concreta,
incisiva e claramente isso seja demonstrado) contribuiu para "impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária, da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais ou impedir ou retardar, total ou parcialmente, a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou, ainda, a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento", que é o que exigem os artigos
71 e 72 da Lei n° 4.502/1964 (enquanto o art. 73 simplesmente a eles remete em caso de
conluio):

Nesse sentido, não vejo como prosperar a qualificação da penalidade, razão pela
qual nenhum reparo cabe à decisão recorrida nesse ponto.

Conclusão
Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, na parte conhecida,
dou-lhe provimento parcial para restabelecer a responsabilidade solidária do Sr. Manoel Gomes
da Rosa.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
O caso em tela diz respeito a exigências de IRPJ e reflexos, apurados em razão de
omissão de receitas presumidas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada nos
anos-calendário 2010 e 2011. O lucro foi arbitrado por falta de apresentação da escrituração
contábil e fiscal. DIPJ e DACON estavam zerados. Houve qualificação da penalidade e
imputação de responsabilidade tributária a pessoas físicas e jurídicas que tiveram interesse e se
beneficiaram das situações que constituíram os fatos geradores das obrigações tributárias,
concluindo-se que o interesse comum vincula as empresas e cidadãos reunidos por
circunstâncias externas formadoras de solidariedade, provenientes da consciência de grupo e
das necessidades que os interligam.
Fl. 3679
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

Todos os sujeitos passivos, pessoas físicas e jurídicas, impugnaram as exigências
e apresentaram recurso voluntário contra sua manutenção em 1a instância. No acórdão no 1302-
002.699, o Colegiado a quo decidiu que:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade da autuação e da decisão de primeiro grau e, no mérito, por
maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário do sujeito passivo
principal, para cancelar a multa qualificada, vencidos os conselheiros Paulo Henrique
Silva Figueiredo, Rogério Aparecido Gil e Lizandro Rodrigues de Sousa (Suplente
Convocado); por unanimidade de votos, em dar provimento aos recursos voluntários
dos responsáveis solidários: Elaine Cristine Lorenzetti Passos e Eletrogroup Comércio
De Eletrodomésticos Eireli, Maxtc Empreendimentos e Participações, Eletromix
Comércio de Móveis e Eletrônicos Eireli, Alphaville Transportes Rodoviários Ltda Epp;
e, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário do responsável
solidário Manoel Gomes da Rosa, vencidos os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo Rogério Aparecido Gil e Lizandro Rodrigues de Sousa (Suplente
Convocado). Designado o Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca para redigir o
voto vencedor.
O recurso especial da PGFN teve seguimento parcial, excluída a discussão acerca
de responsabilidade tributária que referia trechos de outro julgado, e não do acórdão recorrido.
Esta Conselheira inicialmente concordou com os fundamentos e conclusões do I.
Relator para conhecimento do recurso especial fazendário quanto à responsabilidade tributária
imputada a Manoel Gomes Rosa com base nos dois paradigmas indicados.
A acusação fiscal o aponta como real beneficiário dos resultados da Contribuinte,
inclusive já tendo sido submetido à indisponibilidade judicial de direitos e bens por dívidas desta
pessoa jurídica. Registra a interposição de pessoas em seu quadro social, com manutenção de
pessoa falecida como sócia majoritária e retirada irregular de bens do ativo da Contribuinte.
O voto condutor do acórdão recorrido, porém, entendeu insustentável a imposição
de responsabilidade solidária por ausência de declinação, pela autoridade lançadora, de atos
que estivessem estritamente vinculados à infração identificada no TVF, vez que a motivação
revolve atos posteriores ou não vinculados ao fato gerador dos tributos, tendentes, sim, à
proteção de seu patrimônio contra o escrutínio fiscal.
Já no paradigma no 2301-004.038, outro Colegiado do CARF analisou imputação
contra o mesmo sujeito passivo, também no período aqui autuado, mas correspondente a
contribuições previdenciárias. Embora as infrações se estendessem até 2011, o voto condutor do
paradigma refere provas semelhantes às indicadas no voto vencido do acórdão recorrido e as
admite como evidências de atos de gerência desde 2008, enquanto outras pessoas figuravam no
quadro social, concluindo estar devidamente comprovado o interesse comum do sócio “de fato”
Manoel Gomes da Rosa na administração da empresa no período do débito aqui discutido,
subsumindo-se à hipótese prevista no artigo 124, inciso I, do CTN. As ações do sócio de fato
buscando eximir-se da responsabilidade tributária pelos débitos porventura existentes foram
suficientes para esta conclusão, diversamente do que decidiu o Colegiado a quo, razão pela qual
este paradigma presta-se a caracterizar o dissídio jurisprudencial.
O paradigma no 1301-002.972, por sua vez, foi enfrentado por este Colegiado no
Acórdão no 9101-006.2384, mas em discussão limitada à caraterização de omissão de receitas de

4 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente), e divergiram na negativa de
Fl. 3680
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

depósitos bancários de origem não comprovada em atividade de factoring. A imputação de
responsabilidade tributária aos parentes da pessoa falecida que, como firma individual,
movimentou os valores de origem não comprovada, foi mantida no paradigma sob o
entendimento de que os responsáveis eram os donos de fato da empresa nos períodos autuados,
especialmente tendo em conta a procuração para operar as contas correntes nestes períodos e nos
anteriores.
Nota-se, porém, que no referido paradigma, diversamente do que afirmado no
recorrido, estaria presente a declinação de atos estritamente vinculados à infração identificada
no TVF, qual seja, a abertura de conta e manutenção de movimentação bancária pelos
responsabilizados, sob a titularidade do parente falecido, em lançamento por omissão de receitas
presumidas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada. As procurações referidas
no acórdão recorrido não são referidas com tal especificidade, indicando apenas a administração
geral da sociedade e, em especial, operações com o patrimônio da pessoa jurídica, de modo a
ocultá-lo para frustrar futuras execuções. Tal paradigma, portanto, não se presta à caracterização
do dissídio jurisprudencial.
Assim, melhor analisado esta matéria, o presente voto seria no sentido de
acompanhar o I. Relator em sua conclusão, para conhecer do recurso especial acerca da
responsabilidade tributária de Manoel Gomes da Rosa com base, apenas, no paradigma no 2301-
004.038.
Com respeito à responsabilidade dos demais sujeitos passivos, o I. Relator bem
demonstra a dessemelhança entre os casos comparados. A PGFN destacou do paradigma no
1402-002.747 a acusação de existência de um grupo econômico de fato, formado informalmente
e utilizado para a ocultação de fatos geradores tributários. Do recorrido destacou a existência
de grupo econômico voltado à blindagem patrimonial, sem atentar que foi justamente este
enfoque em ocorrências posteriores ao fato gerador que ensejou a exclusão da imputação com
fundamento no art. 124, I do CTN. O exame de admissibilidade entendeu que o paradigma não
teria demandado a comprovação específica de vínculo dessas pessoas com os fatos geradores
narrados nos autos, mas os excertos reproduzidos pelo I. Relator bem evidenciam a gerência e a
confusão patrimonial na execução da atividade fim da pessoa jurídica, e não com a finalidade de
blindar o sócio de fato da responsabilização por dívidas da autuada.
Assim, esta Conselheira acompanha o I. Relator no NÃO CONHECIMENTO do
recurso especial acerca da imputação de responsabilidade tributária aos demais sujeitos passivos.
Quanto à qualificação da penalidade, o Colegiado a quo entendeu que a
interposição de pessoas no quadro social não a justificaria, demandando atos diretamente
vinculados à infração de omissão de receitas presumidas a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada.
No paradigma no 1301-002.973, por sua vez, outro Colegiado do CARF decidiu, à
unanimidade, pela qualificação da penalidade em face de exigência pautada na mesma infração,
por conduta dolosa de transferir a empresa, formalmente, a interpostas pessoas (“laranjas”).
Nota-se, porém, a descrição no voto condutor do referido julgado de que os sócios formais da
pessoa jurídica concederam procuração aos administradores de fato para movimentação da
conta bancária fiscalizada, para além do testemunho de clientes que operaram com os
administradores de fato da pessoa jurídica. Estas circunstâncias estão referidas antes da

conhecimento dos recursos especiais os Conselheiros Alexandre Evaristo Pinto (relator) e Carlos Henrique de
Oliveira.
Fl. 3681
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

conclusão final de que a qualificação deveria ser mantida pela utilização de interpostas pessoas
“laranjas” no quadro social da empresa autuada pelos reais, donos, proprietários de fato.
O voto vencedor do acórdão recorrido, por sua vez, ao demandar comprovação
específica de vínculo dessas pessoas com os fatos geradores narrados nos autos, tem por
premissa que a interposição de pessoas somente foi descrita a partir das alterações contratuais,
como assim sintetizado no princípio do voto vencido do Conselheiro Paulo Henrique Silva
Figueiredo:
O Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades fundamenta a aplicação da
multa qualificada nas interposições de pessoas tratadas no item precedente, bem como
no fato de a sócia majoritária Maria do Carmo Gomes da Rosa, falecida em outubro de
2008, ter continuado constando normalmente no quadro social da empresa e "assinando"
várias alterações contratuais registradas após a sua morte; e no de que uma dessas
alterações mudou a atividade econômica da pessoa jurídica por menos de dois meses e
apenas para burlar a legislação tributária na alienação de imóveis pertencentes ao ativo
permanente da empresa.
Veja-se que o referido voto vencido se satisfaz com as seguintes evidências de
interposição de pessoas no quadro social:
[...]
O Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades fundamenta a aplicação da
multa qualificada nas interposições de pessoas tratadas no item precedente, bem como
no fato de a sócia majoritária Maria do Carmo Gomes da Rosa, falecida em outubro de
2008, ter continuado constando normalmente no quadro social da empresa e "assinando"
várias alterações contratuais registradas após a sua morte; e no de que uma dessas
alterações mudou a atividade econômica da pessoa jurídica por menos de dois meses e
apenas para burlar a legislação tributária na alienação de imóveis pertencentes ao ativo
permanente da empresa.
[...]
A simples presença de sócia falecida no quadro societário, o fato de essa "sócia" ser
irmã do real interessado nos negócios da pessoa jurídica, e o fato de que esta "sócia"
continuou a participar de alterações contratuais após a sua morte, já revela cabalmente a
interposição de pessoas.
Além disso, a assinatura do Sr. Manoel Gomes da Rosa nos documentos de fls. 242,
244, 497 e 502, ao contrário do alegado, comprova a prática de atos em nome da pessoa
jurídica nos anos de 2009 e 2010, portanto, após a sua alegada saída do quadro
societário.
Mas, a autoridade fiscal traz aos autos ainda elementos de prova de que a pessoa que
substituiu o Sr. Manoel Gomes da Rosa também não passa de interposta pessoa.
Já o voto vencedor do Conselheiro Gustavo Guimarães Fonseca demanda
atos/fatos diretamente vinculados à infração retro referida, dado o enfoque à blindagem
patrimonial extraído da acusação fiscal reproduzida nos seguintes termos:
Isto posto, ficou evidenciado, de forma inequívoca, a intenção do contribuinte de
frustrar futura execução dos tributos objeto do presente lançamento, e os constantes em
divida ativa, alienando à margem da Lei, bens do ativo permanente da empresa, e
também fazendo com que a cobrança de possíveis créditos apurados em suas empresas,
recaiam sobre interpostas pessoas, sem a mínima condição financeira de adimpli-los, ou
até mesmo sobre pessoas MORTAS. Isto posto, ficou evidenciado, de forma
inequívoca, a intenção do contribuinte de frustrar futura execução dos tributos objeto do
presente lançamento, e os constantes em divida ativa, alienando à margem da Lei, bens
do ativo permanente da empresa, e também fazendo com que a cobrança de possíveis
Fl. 3682
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

créditos apurados em suas empresas, recaiam sobre interpostas pessoas, sem a mínima
condição
Sob esta ótica, há dessemelhança significativa entre as circunstâncias fáticas
analisadas pelos distintos Colegiados do CARF, não sendo possível afirmar que a qualificação da
penalidade seria mantida, no paradigma, sob acusação de interposição de pessoas semelhante à
aqui apresentada.
O paradigma no 1202-000.855 também traz a descrição de que os sócios de direito
da pessoa jurídica, filhos do administrador de fato, outorgaram procuração para que este
movimentasse as contas bancárias a partir das quais foram apurados os depósitos de origem
não comprovada, indícios da presunção de omissão de receitas lá debatida. Estas circunstâncias
não mereceram destaque no voto em favor da manutenção da qualificação da penalidade, mas
vê-se que, além do fato de os filhos do administrador nem chegarem a frequentar os
estabelecimentos da empresa, a representatividade dos valores omitidos e a reiteração também
foram invocadas para tal decisão:
Em relação à aplicação da multa de ofício qualificada no percentual de 150% a empresa
recorrente alega que é injustificada, visto que a D. Autoridade Fiscal não comprovou a
existência de dolo na conduta da Recorrida.
Ora, no Termo de Verificação Fiscal a D. Fiscalização se preocupou em descrever
minuciosamente todos os fatos que considera como fraude, tais como o fato de o Sr.
Francisco Dantas de Oliveira ser proprietário de duas empresas, escrituradas em nome
de seus filhos, os quais nem chegam a frequentar os estabelecimentos, o que ficou
caracterizado como tentativa de blindagem patrimonial.
Além disso, conforme bem destacado na decisão recorrida restou “comprovado o intuito
fraudador, suficiente para o agravamento o fato de o contribuinte ter deliberadamente
declarado à Receita Federal valor dez vezes menor que sua movimentação financeira
não justificada, (valor este apenas aferido pelos depósitos bancários não justificados),
atitudes criminosas (§ Io do art. 44, c/c art. 44, inciso I, da lei 9.430/96), que tiveram
como intuito dificultar a apuração dos tributos pelo Fisco”.
Resta claro a prática reiterada de atos dolosos por parte da empresa recorrente que
ensejam a qualificação da multa de ofício para o percentual de 150%. A jurisprudência
deste E. Conselho é vasta no que consiste à aplicação da multa qualificada nos casos em
que há comprovação do intuito de fraude do contribuinte ao não contabilizar os valores
referentes aos depósitos bancários. Vejamos:
[...]
É certo que o paradigma refere a tentativa de blindagem patrimonial como
elemento para avaliação da conduta fraudulenta de interposição de pessoas no quadro social.
Mas isso em face da acusação de que o pai se valeu dos filhos para constituição da pessoa
jurídica infratora, com vistas a facilitar eventual sucessão, e assim praticou os fatos geradores
autuados em período no qual os filhos sequer estiveram no estabelecimento da pessoa jurídica,
contexto distinto do presente em que a blindagem patrimonial foi referida para evitar que o sócio
de fato fosse responsabilizado por dívidas da atividade da pessoa jurídica.
Assim, também neste segundo paradigma há referências que se aproximam da
demanda de atos/fatos diretamente vinculados à infração que motiva a exigência, presente no
voto vencedor do acórdão recorrido.
Por tais razões, reformulando sua percepção inicial, esta Conselheira diverge do I.
Relator para NÃO CONHECER do recurso especial da PGFN acerca da “multa qualificada por
interposição de laranjas no quadro societário”.
Fl. 3683
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

Com respeito à qualificação da penalidade por conduta reiterada, declaração
zerada e movimentação de valores expressivos à margem da contabilidade, o I. Relator bem
observa que a reiteração não foi debatida no acórdão recorrido. Para além disso, o exame de
admissibilidade está pautado em evidências do relatório, assim referidas para assemelhar o
recorrido com o paradigma no 1301-002.124:
De fato, constata-se que o relatório do aresto recorrido informa que a empresa forneceu
DIPJ zeradas e ausência de DACON, transcreve-se (fl.3039):
2- DAS DECLARAÇÕES DA EMPRESA
A empresa, entregou as DIPJ ZERADAS nos AC 2010 e 2011. Também nada
declarou nos DACON AC 2010 e 2011. Também nada declarou em DCTF para o
período, em relação aos impostos e contribuições aqui tratados.
Verifica-se a semelhança entre as autuações, pois em ambas houve o arbitramento do
lucro, em razão de depósitos bancários de origem não comprovada, ao mesmo tempo
em que houve apresentação de declarações zeradas
Ocorre que estas circunstâncias não foram relatadas como motivo para
qualificação da penalidade, e a decisão do acórdão recorrido, extraída da contraposição entre os
votos vencido e vencedor, evidencia que a qualificação da penalidade estaria pautada, apenas, na
interposição de pessoas no quadro social. Assim, se outro motivo fora deduzido para aplicação
de tal gravame, a PGFN deveria ter oposto os necessários embargos de declaração para que o
Colegiado a quo sobre ele se manifestasse.
Neste sentido, aliás, matéria deduzida em caso semelhante, sob apreciação nesta
mesma sessão de julgamento, teve o seguimento negado em exame de admissibilidade, nos autos
do processo administrativo no 16095.720038/2015-15 (Jetlog Serviços Ltda), sob a constatação
de que a PGFN teria se pautado em premissa equivocada, vez que no TVF não foi explorado essa
questão considerada relevante pela a Recorrente (reiteração da conduta/valores sonegados
expressivos/declarações zeradas). O que foi considerado relevante foi a interposição
fraudulenta de terceiros. A DRJ muito menos ampara a sua fundamentação com a versão da
Recorrente. E, o ac. recorrido, que é a peça que mais importa, deixa claro em sua
fundamentação que a qualificação da multa foi amparada mesmo na interposição fraudulenta de
pessoas e assim procura desconstruir essa tese desqualificando a multa.
Adicione-se que o paradigma no 1301-002.124 teve em conta acusação expressa
de reiterada apresentação de declarações fiscais com informações falsas, sob a premissa de
omissão de cerca 50% das receitas da atividade nos dois anos-calendário fiscalizados, que assim
não poderia ter outro objetivo que não o de dificultar o conhecimento, por parte do Fisco, da
situação fiscal do contribuinte. Quanto ao paradigma no 1301-002.972, antes referido e objeto de
análise por esta Colegiado no Acórdão no 9101-006.238, a qualificação da penalidade foi
mantida por diversas outras circunstâncias, inclusive por existir prova direta de sonegação de
receitas, não estando calcada apenas em extratos de movimentação financeira, emitidos por
bancos.
Com estes acréscimos, esta Conselheira acompanha o I. Relator, agora em sua
conclusão, para NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da PGFN neste último ponto.
E, vencida nesta negativa, esta Conselheira concorda com as conclusões do I.
Relator de NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN quanto à “multa qualificada
por interposição de laranjas no quadro societário”, vez que que se trata de presunção de omissão
de receitas sem evidenciação de os valores movimentados corresponderem a receitas da
atividade, mas apenas com a indicação de ações para proteger o patrimônio do sócio de fato. Tais
Fl. 3684
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

elementos prestam-se, como já se prestaram, a constranger o patrimônio oculto mediante medida
cautelar fiscal, mas não a qualificar a penalidade sem evidências de que houve intenção de deixar
de recolher tributos sabidamente devidos.
Em declaração de voto juntada ao Acórdão no 1101-00.725, esta Conselheira
assim firmou seus parâmetros para qualificação da penalidade em lançamentos decorrentes da
constatação de omissão de receitas:
Concordo integralmente com a I. Relatora no que tange aos efeitos do Ato Declaratório
de Exclusão e à exigência do crédito tributário principal. Mas tenho outras razões para
concluir pelo afastamento da multa de ofício qualificada, de forma que subsistam
apenas os acréscimos de multa de ofício no percentual de 75% e de juros de mora.
Os debates havidos durante as sessões de julgamento permitiram-me bem delinear os
critérios que adoto para exigência da multa de ofício qualificada.
No primeiro caso apreciado, estivemos frente a um contribuinte que havia omitido
significativo volume de receitas, apuradas com base na presunção do art. 42 da Lei no
9.430/96. Ou seja, frente a depósitos bancários de origem não comprovada, concluiu a
autoridade lançadora pela existência de valores tributáveis.
A contribuinte apresentara livros contábeis que precariamente reproduziam a
movimentação bancária questionada, fazendo transitar a maior parte dos valores apenas
por contas patrimoniais, e reconhecendo como receita de vendas somente os valores
expressos nas notas fiscais emitidas. Consoante reproduzido pelo I. Relator, a
contribuinte limitou-se a argüir, sem qualquer prova documental, que em virtude da
natureza perecível das mercadorias, havia operações de revenda de mercadorias que
seguiam diretamente do produtor rural para os clientes da empresa, acobertadas pela
Nota Fiscal de Produtor Rural; o pagamento ocorria de forma informal, de vez que
realizava pagamentos aos produtores rurais e posteriormente recebia de seus clientes a
quitação das mercadorias revendidas.
A qualificação da penalidade decorreu do fato de a contribuinte não ter emitido notas
fiscais, não ter escriturado a maior parte de suas receitas e não ter declarado à Receita
Federal sua efetiva receita, tentando passar a falsa impressão que a sua receita de vendas
de mercadorias foi de apenas R$ 1.107.598,81, quando na realidade foi de R$
7.109.024,52.
Entendi, frente a estes elementos, que se tratava da simples apuração de omissão de
receitas, à qual se reporta à Súmula CARF no 14. O volume de receitas presumidamente
omitidas era significativo, e deficiências na escrituração demonstravam a desídia da
contribuinte na manutenção de seus assentamentos contábeis. Todavia, embora estes
elementos permitissem a imputação de omissão de receitas, eles ainda eram
insuficientes para afirmar a intenção dolosa de deixar de recolher tributo. Necessário
seria que a Fiscalização investigasse um pouco mais, estabelecendo vínculos concretos
entre a movimentação bancária e a atividade operacional da empresa, para assim afirmar
que houve a intenção de ocultar receitas tributáveis do Fisco Federal. Evidências como a
apuração de depósitos decorrentes de liquidação de títulos de cobrança, ou
circularização de alguns depositantes, já permitiriam criar esta inferência.
No segundo caso apreciado, as receitas omitidas foram apuradas a partir das
informações do Livro Registro de Saídas, que apresentava expressivo volume de
operações, ao passo que as DIPJ, DACON e DCTF não continham qualquer registro de
resultados tributáveis ou débitos apurados. Ainda assim, a Fiscalização circularizou um
dos clientes da fiscalizada, e identificou outras operações que sequer haviam sido
escrituradas no Livro Registro de Saídas. Ao final, concluiu a autoridade fiscal que
apesar de ter auferido vultosa receita, a contribuinte agiu dolosamente com o objetivo de
impedir o conhecimento da ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias
principais, apresentando declarações zeradas.
Acompanhei a Turma que, à unanimidade, manteve integralmente o crédito tributário ali
exigido, com a aplicação da multa qualificada.
Fl. 3685
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

No presente caso, também está presente o significativo volume de receita omitida, à
semelhança dos demais casos. Além disso, a constatação de que receitas foram
subtraídas à tributação decorre de fatos coletados da própria escrituração contábil/fiscal
da contribuinte: seus registros escriturais e as informações prestadas à Fazenda Estadual
prestaram-se como prova direta dos valores tributados. E, no meu entender, estes
aspectos já são suficientes para afastar a Súmula CARF no 14, como antes mencionei A
distinção deste caso, em relação ao anterior, está na acusação fiscal. A autoridade
lançadora justifica a qualificação da penalidade em razão da omissão mediante
declaração ao Fisco Federal de somente R$ 129.557,60 do total de R$ 13.947.987,53
das vendas registradas em sua contabilidade, cujo total foi registrado em sua
escrituração fiscal e contábil e informado ao Fisco do Estado do Paraná, conforme
demonstrado nos subitens "2.3.1", "2.3.2" e "2.3.3", nos quais limita-se a descrever os
valores extraídos da escrituração contábil, da escrituração fiscal e das GIAS/ICMS e da
declaração simplificada apresentada à Receita Federal.
A autoridade lançadora não acusou a contribuinte de ocultar receitas sabidamente
tributáveis, de modo que o litígio não se estabeleceu em relação à intenção da
contribuinte em deixar de recolher tributos. A dúvida ganha maior relevo quando
observo, no Termo de Verificação Fiscal, que cerca de 50% dos valores omitidos
decorrem de CAFÉ DESTIN EXPORTAÇÃO e CAFÉ C/ SUSP PIS-COFINS, cuja
exclusão da base de cálculo do SIMPLES Federal poderia decorrer de interpretação da
legislação tributária.
Assim, embora entenda que não é o caso de aplicação da Súmula CARF no 14, concordo
com o afastamento da qualificação da penalidade, proposto pela I. Relatora.
Também contrário à qualificação da penalidade foi o entendimento expresso no
voto condutor do Acórdão no 1101-001.267:
Com referência à qualificação da penalidade em razão da omissão de receitas presumida
a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, é certo que a contribuinte
não contabilizou integralmente sua movimentação financeira, assim como a presunção
de omissão de receitas se verificou em todos os períodos fiscalizados. Todavia, para se
afirmar que os depósitos bancários correspondem a receitas da atividade é necessário
que a Fiscalização reúna outras evidências, como por exemplo o creditamento bancário
a título de cobrança ou desconto, ou indícios outros que vinculem os depósitos
bancários a clientes da contribuinte, de modo a demonstrar que o sujeito passivo, ao
deixar de escriturá-los e de comprovar sua origem no curso do procedimento fiscal,
tinha a intenção de não recolher os tributos decorrentes daquelas bases de cálculo
sabidamente tributáveis. A presunção legal permite que o Fisco promova a exigência
ainda que o sujeito passivo não se desincumba de seu dever de escriturar, porém a
reiterada constatação de receitas presumidamente omitidas não é suficiente para
qualificação da penalidade, pois não permite concluir que o sujeito passivo agiu ou se
omitiu dolosamente para impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento
por parte da autoridade fazendária do fato gerador, ou mesmo para impedir ou retardar
sua ocorrência. Ainda que por indícios esta intenção deve estar, ao menos, presumida,
de modo que a sua reiteração a ocorrência conduza à caracterização do intuito de fraude
presente nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, como exige o art. 44, inciso II da Lei no
9.430/96, em sua redação original. Se a presunção de omissão de receitas não está
associada a outros elementos que a vinculem a receitas sabidamente tributáveis, a
jurisprudência deste Conselho já está consolidada no seguinte sentido:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.
Fl. 3686
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

Esclareça-se que, como consignado neste voto, a recorrente invocou a descrição "auto
explicativa" contida nos extratos bancários para vincular outros depósitos bancários a
operações de compra e venda de veículos usados, evidência de vendas sem emissão de
nota fiscal, na medida em que as operações assim comprovadas foram admitidas pela
Fiscalização como origem de parte dos depósitos bancários. Ocorre que esta
circunstância não foi integrada à acusação fiscal acima exposta, acrescida apenas por
referências ao significativo descompasso entre a movimentação financeira e as receitas
declaradas pelo sujeito passivo, e pela menção ao grande volume de rendimentos
tributáveis omitidos, mas aí tendo em conta, também, a significativa parcela de
depósitos bancários cuja origem não foi comprovada. Assim, além da reiteração, a
acusação fiscal apenas afirma que a omissão de receitas presumida a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada apresenta valores expressivos, constatações que
não se prestam como indícios da intenção de omitir receitas sabidamente tributáveis.
Em tais circunstâncias, a presunção legal de omissão de receitas subsiste, mas a
qualificação da penalidade não se sustenta. Desnecessário, portanto, apreciar as demais
alegações da recorrente acerca da ausência de embaraços à investigação fiscal, da
validade da documentação apresentada e necessária desconstituição por parte da
Fiscalização, do regular registro contábil dos rendimentos tributáveis, do indevido uso
da presunção hominis para qualificação da penalidade e das inconsistências verificadas
na acusação de sonegação, pois tais argumentos já foram antes refutados no que importa
à caracterização da omissão de receitas, bem como para manutenção da multa
qualificada sobre a omissão de receitas de intermediação financeira.
Por estas razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso voluntário para excluir a
qualificação da penalidade aplicada sobre os créditos tributários decorrentes da
presunção de omissão de receitas a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada.
De outro lado, esta Conselheira manteve a qualificação da penalidade no voto
condutor do Acórdão no 1101-001.144, porque agregados outros elementos às apurações feitas a
partir dos depósitos bancários que favoreceram a contribuinte no período fiscalizado:
Já no que se refere à multa de ofício mantida no percentual de 150%, cumpre ter em
conta que a base de cálculo autuada decorre da constatação de receitas auferidas no
período fiscalizado, mediante confronto dos depósitos bancários com os documentos
apresentados pela contribuinte durante o procedimento fiscal, a partir dos quais foi
possível constatar que apenas parte das operações foram contabilizadas pela autuada, e
que nem mesmo em relação a esta parcela foram declarados ou recolhidos os valores
devidos. Diante deste contexto, a autoridade lançadora expôs que:
No que concerne à aplicação da multa proporcional ao valor do imposto, a mesma foi
de 150%, por prática, em tese, de infração qualificada como:
1 – Sonegação (art. 71 da Lei n° 4.502/1964), tendo em vista que a contribuinte agiu e
omitiu com dolo para impedir e retardar totalmente em relação ao ano-calendário
2001 o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
1.1 – Da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal (por três anos
consecutivos, não entregou a DIPJ, deixando de informar o resultado do exercício, a
base de cálculo e o regime de tributação; não informou nenhum valor nas DCTF; não
apresentou a escrituração comercial para que houvesse possibilidade de apuração da
base de cálculo; não comprovou a origem dos créditos em contas mantidas em
instituições financeiras, tendo cabido tal tarefa à fiscalização, tudo evidenciando o
intuito de omitir informações, com o fito de eximir-se do pagamento do
imposto/contribuições);
1.2 – Das suas condições pessoais, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal e o crédito tributário correspondente (na condição de rede de lojas na
exploração do comércio varejista de móveis e eletrodomésticos, deixou de informar o
total das receitas típicas da atividade, inclusive deixando de apresentar declarações,
como se não mais estivesse em atividade, sem se importar em esclarecer se os créditos
Fl. 3687
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

em suas contas bancárias se referiam a esse tipo de atividade ou a outra, levando a
fiscalização a apurar os valores pelo regime de lucro arbitrado; ainda, passou toda a
rede de lojas a empresa sucessora que, como demonstrado nos anexos, muitas vezes é
solidária, ao passo que ambas operaram nos mesmos estabelecimentos comercias às
mesmas épocas; nesse sentido, a autuada desfez-se de todo seu patrimônio comercial,
reduzindo a ampla rede a apenas um pequeno estabelecimento no endereço constante
do cabeçalho).
Acrescente-se a esta acusação as referências, também trazidas pela Fiscalização, acerca
da reiteração desta conduta omissiva por parte da pessoa jurídica SANTEX que, antes
da autuada (IMPELCO), foi constituída para operação da marca GR ELETRO:
No ano de 2000 foi requisitado procedimento de fiscalização pelo Ministério Público
Federal, onde foi constatada a sucessão de SANTEX por IMPELCO – processos
números 10183.004979/00-11 (arquivado por decadência) e 10183.002620/2001-25
(créditos inscritos na Dívida Ativa da União).
Em ambas as ocasiões os procedimentos de fiscalização foram precedidos de ações
policiais de busca e apreensão nos estabelecimentos da contribuinte, que sempre usa a
marca GR ELETRO, mudando apenas o CNPJ dos estabelecimentos e abandonando o
anterior, categoria em que se inclui IMPELCO, furtando-se ao cumprimento das
obrigações tributárias.
Contudo, no sistema CNPJ os estabelecimentos matriz e filiais de IMPELCO continuam
ativos, em vários dos mesmos endereços da empresa sucessora/solidária, além de haver
movimentação financeira em 2002 no valor de R$ 49.283.060,04, de R$ 42.620.634,83
em 2003, de R$ 11.790.083,53 em 2004 e de R$ 58.836,41 em 2005, não havendo
entrega de declarações também para esses anos, confirmando a assertiva de que
IMPELCO
foi
"substituída"
paulatinamente
por
VESLE
MÓVEIS
E
ELETRODOMÉSTICOS LTDA (vide fls. 02 a 04 do ANEXO IV – QUATRO)., aberta
em 06/06/2000, considerando que a marca GR ELETRO continuou no mercado,
inclusive com inserções na mídia televisiva e propaganda contínua em listas
telefônicas, sendo mais recentemente substituída pela marca FACILAR, adotada no
início de 2007 por VESLE.
Considerando a forma de apuração, nestes autos, dos fatos tributáveis, não são
aplicáveis as Súmula CARF no 14 e 25, porque não se trata de presunção legal de
omissão de receitas, ou de simples apuração de omissão de receitas, e ainda que tenha
havido arbitramento dos lucros, outras evidências foram agregadas para demonstração
do intuito de fraude.
Observe-se, ainda, que a recorrente limita-se a argumentar que não houve embaraço à
fiscalização (aspecto antes apreciado em sede de recurso de ofício), e nega a existência
de dolo apenas em razão da autuação de fundar em presunção. No mais, afirma
confiscatória a penalidade subsistente, ao final pleiteando sua redução para 75% uma
vez que reconhecida pelos Nobres Julgadores a quo que: “a contribuinte não causou
embaraço à fiscalização, prestando os esclarecimentos que lhe eram possíveis”. Ocorre
que o percentual de 150% está previsto no art. 44 da Lei no 9.430/96 para as exigências
de ofício nas quais restar caracterizado o intuito de fraude, aqui presente em razão das
evidências reunidas pela Fiscalização acerca da deliberada intenção da contribuinte de,
reiteradamente praticando fatos jurídicos tributáveis, deixar de escriturá-los
adequadamente de modo a subtraí-los da incidência tributária.
Tais parâmetros orientaram os votos contrários à qualificação da penalidade em
face de significativa e/ou reiterada omissão de receitas presumidas a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, dissociada de outras evidências de os depósitos bancários
corresponderem a receitas da atividade do sujeito passivo, como são exemplos as decisões
veiculadas nos Acórdãos no 9101-004.596 (Diadorim Participações Ltda, Relatora Viviane Vidal
Wagner), 9101-004.458 (Frigorífico Foresta Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa), 9101-004.456
(Tumelini Fomento Mercantil Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa), 9101-004.423 (Frigorífico
Fl. 3688
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

Ilha Solteira Ltda, Relatora Lívia De Carli Germano), 9101-005.030 (Candy Comércio e
Representações Ltda, Relatora Amélia Wakako Morishita Yamamoto), 9101-005.083 (Silvia
Maria Ribeiro Arruda), 9101-005.084 (Saesa do Brasil Ltda ME), 9101-005.121 (Nadia Maria F.
C. de Farias), 9101-005.150 (Ilha Comunicações Ltda, Relatora Andréa Duek Simantob), 9101-
005.151 (Pizzaria e Churrascaria Bosque Ltda, Relator Caio Cesar Nader Quintella), 9101-
005.212 (Abbatur Turismo e Locações EIRELI, Relatora Andréa Duek Simantob), 9101-005.216
(Casa Verre Comércio e Distribuição EIRELI, Relator Luis Henrique Marotti Toselli), 9101-
005.244 (Kolbach S/A, Relatora Lívia De Carli Germano), 9101-005.367 (Centro Ótico
Comercial Ltda), 9101-005.366 (Valesa Agropecuária Comércio e Representações Ltda – EPP,
Relator Caio Cesar Nader Quintella), 9101-005.403 (Cooperfort Serviços Ltda, Relator Caio
Cesar Nader Quintella), 9101-005.412 (APK Logística e Transporte Ltda), 9101-005.413
(Francisco Marinho de Assis Pereira, Relator Fernando Brasil de Oliveira Pinto), 9101-005.522
(Shock Emergia Ltda), 9101-005.698 (Texsa do Brasil Ltda, Relator Luis Henrique Marotti
Toselli), 9101-005.924 (Rock Star Produções, Comércio e Serviços Ltda, Relator Caio Cesar
Nader Quintella), 9101-005.983 (Comercial Importadora Exportadora Formiligas Ltda, Relator
Caio Cesar Nader Quintella), 9101-006.116 (Rock Star Marketing, Promoções e Eventos Ltda,
Relatora Lívia De Carli Germano) e 9101-006.321 (Kingsberg Comércio Importação e
Exportação de Tecidos Ltda, Relatora Lívia De Carli Germano). A mesma orientação foi adotada
no voto proferido no Acórdão no 9101-005.285 (MMJL Comercial Ltda, Relatora Andréa Duek
Simantob), no qual embora fosse possível extrair dos autos evidências para qualificação da
penalidade, elas não foram referidas na acusação fiscal para permitir o regular exercício de
defesa pelo sujeito passivo. De outro lado, permitiram a manutenção da qualificação da
penalidade no Acórdão no 9101-004.838 (Guaporé Comércio de Madeiras Ltda) quando
constatado que a autoridade fiscal não só estabeleceu o vínculo dos depósitos bancários com
receitas da atividade da Contribuinte como também evidenciou todo o percurso por ele
desenvolvido para, consciente e intencionalmente, suprimi-las das bases tributáveis, bem como
para ocultar esta conduta por meio da apresentação de declarações com informações falsas e
adotar todos os meios evasivos para dificultar o procedimento fiscal. A presunção de omissão de
receitas estipulada no art. 42 da Lei no 9.430/96, em tais circunstâncias, não se destina,
propriamente, à determinação das receitas, mas sim à definição do momento de ocorrência do
fato gerador, diante da falta de colaboração do sujeito passivo em detalhar as receitas de sua
atividade omitidas. Na mesma linha foi o voto vencedor proferido no Acórdão no 9101-005.033
(Distribuidora de Alimentos Santa Marta ME, Relatora Amélia Wakako Morishita Yamamoto),
assim como as declarações de voto nos Acórdão no 9101-005.298 (Bluecell Representações em
Telecomunicações Ltda., Relatora Lívia De Carli Germano) e 9101-005.414 (Celson Bar e
Restaurante Ltda, Relator Lívia De Carli Germano), além do voto vencido no Acórdão no 9101-
005.687 (Cerâmica Formigres Ltda).
No presente caso, como referido no voto vencido do acórdão recorrido:
O Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades fundamenta a aplicação da
multa qualificada nas interposições de pessoas tratadas no item precedente, bem como
no fato de a sócia majoritária Maria do Carmo Gomes da Rosa, falecida em outubro de
2008, ter continuado constando normalmente no quadro social da empresa e "assinando"
várias alterações contratuais registradas após a sua morte; e no de que uma dessas
alterações mudou a atividade econômica da pessoa jurídica por menos de dois meses e
apenas para burlar a legislação tributária na alienação de imóveis pertencentes ao ativo
permanente da empresa.
[...]
Fl. 3689
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

Conforme detalhado no tópico precedente, em especial no subitem 4.5, há abundantes
provas nos autos da manutenção de interpostas pessoas no quadro societário da Geral
Expresso. Em paralelo, também são fartas as provas de que o Sr. Manoel Gomes da
Rosa era o efetivo comandante das operações da pessoa jurídica e do grupo econômico
constituído com o intuito de esquivar o patrimônio obtido por meio das operações da
pessoa jurídica.
Diante das premissas anteriormente fixadas, não há como validar a qualificação da
penalidade em debate, aplicada sobre as omissões de receitas decorrentes de depósitos bancários
sem correspondência com receitas da atividade. Não restam evidências de que o sujeito passivo,
ao deixar de comprovar sua origem, tinha a intenção de não recolher os tributos decorrentes
daquelas bases de cálculo, e se seriam elas sabidamente tributáveis. Já se afirmou que a
presunção legal permite que o Fisco promova a exigência ainda que o sujeito passivo não se
desincumba de seu dever de escriturar, porém nem mesmo a constatação de significativo volume
de receitas presumidamente omitidas, ou sua reiteração ao longo dos períodos fiscalizados, seria
suficiente para qualificação da penalidade, pois não permite concluir que o sujeito passivo agiu
ou se omitiu dolosamente para impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
parte da autoridade fazendária do fato gerador, ou mesmo para impedir ou retardar sua
ocorrência. Aqui, evidenciada está a intenção do sócio de fato de blindar o patrimônio
constituído em sua atividade empresarial e evitar seu constrangimento para liquidação de tributos
que deixou de recolher em razão daquela identidade. Mas com a apuração dos tributos devidos a
partir de presunção de omissão de receitas, não é possível afirmar que o sujeito passivo sabia-se
devedor dos tributos especificamente assim apurados e que teve a intenção de deixar de recolhê-
los.
Em tais circunstâncias, resta aplicável a Súmula CARF no 25 (A presunção legal
de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de
ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.).
Por fim, quanto à responsabilização de Manoel Gomes da Rosa, esta Conselheira
acompanha o I. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN, adicionando
os fundamentos expostos no voto condutor do Acórdão no 9101-004.5225:
Este Colegiado já se manifestou reiteradas vezes em favor da responsabilização de
sócios de fato que se ocultam sob a interposição de pessoas no quadro social da pessoa
jurídica, conforme ementas de julgados a seguir transcritas:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE
COMUM. CABIMENTO. Cabe a imposição de responsabilidade tributária em
razão do interesse comum na situação que constitui fato gerador da obrigação
principal, nos termos do art. 124, I, do CTN, quando demonstrado, mediante
conjunto de elementos fáticos convergentes, que os responsabilizados não apenas
ostentavam a condição de sócios de fato da autuada, como estabeleceram entre
ela e outras empresas de sua titularidade atuação negocial conjunta.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
135,
III,
DO
CTN.
ADMINISTRADOR DE FATO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE
PESSOAS. CABIMENTO. Cabe a imposição de responsabilidade tributária em
razão da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato

5 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Andrea Duek Simantob,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado) e Adriana Gomes Rêgo
(Presidente), e divergiram os conselheiros Demetrius Nichele Macei, que negou provimento ao recurso especial da
PGFN e Andrea Duek Simantob, que lhe deu provimento em maior extensão. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Cristiane Silva Costa e Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado).
Fl. 3690
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

social ou estatutos, nos termos do art. 135, III, do CTN, quando demonstrado,
mediante conjunto de elementos fáticos convergentes, que os responsabilizados
ostentavam a condição de administradores de fato da autuada, bem como que
houve interposição fraudulenta de pessoa em seu quadro societário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO CONCORRENTE DOS
ARTS. 124, I, E 135, III, DO CTN. POSSIBILIDADE. Não se vislumbra
qualquer óbice à imputação de responsabilidade tributária aplicando-se, de forma
concorrente os arts. 124, I, e 135, III, do CTN. (Acórdão no 9101-002.349 -
Sessão de 14 de junho de 2016).
SOCIEDADE QUE SE COMPORTA COMO SOCIEDADE DE FATO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA PARA OS SÓCIOS DE
FATO.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal (CTN, art. 124, I).
Em condições normais, o sistema jurídico prevê apartação patrimonial entre a
pessoa jurídica e as pessoas que compõem o seu quadro societário (sócios de
direito). Mas a utilização fraudulenta de pessoa jurídica afasta essa apartação
patrimonial, e os sócios de fato respondem solidária e ilimitadamente pelas
obrigações surgidas de sua empresa (negócio/ empreendimento). A sonegação de
tributo perpetrada via utilização fraudulenta da pessoa jurídica, mediante
interposição de pessoas, faz com que a pessoa jurídica seja tratada de modo
semelhante a uma sociedade de fato (porque se comporta como tal), situação em
que as pessoas envolvidas, por se encontrarem na mesma posição jurídica em
relação ao fato gerador, respondem solidária e ilimitadamente pelos débitos
surgidos do negócio.
PROCURADOR/ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE EMPRESARIAL.
PRÁTICA DE ILÍCITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Os mandatários e os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos. (CTN, art. 135, II e III).
CTN, ART. 124, I, E ART. 135, II E III. INCIDÊNCIA CONJUNTA.
POSSIBILIDADE.
No caso destes autos, as referidas regras de responsabilização tributária não são
excludentes, elas coexistem. A mesma ilicitude (uso fraudulento de pessoa
jurídica, mediante interposição de pessoas) leva à responsabilização tributária. O
vínculo obrigacional por uma regra surge em decorrência da condição de sócio
de fato, enquanto pela outra, da condição de procurador/ administrador da
empresa. (Acórdão no 9101-002.954 - Sessão de 3 de julho de 2017).
SUJEIÇÃO PASSIVA TRIBUTÁRIA. CARACTERIZAÇÃO.
Havendo a utilização de interposta pessoa para acobertar as operações e o efetivo
auferimento de receitas, deve ser considerado como sujeito passivo o efetivo
proprietário e administrador da empresa pelos débitos tributários desta. (Acórdão
no 9101-003.592 - Sessão de 9 de maio de 2018).
Este entendimento deve ser reproduzido no presente julgado, no que se refere à
responsabilização de Eládio Gonçalves Gomes por todos os créditos tributários
constituídos nos períodos de apuração de 2003 e 2004.
É certo que o Código Civil confere personalidade jurídica às sociedades mediante as
quais empreendedores exploram atividades econômicas, personalidade esta distinta de
seus sócios, de modo que seus patrimônios e obrigações não se confundem, ainda que
constituídos por intermédio de seus administradores:
Fl. 3691
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

Art. 1.022. A sociedade adquire direitos, assume obrigações e procede
judicialmente, por meio de administradores com poderes especiais, ou, não os
havendo, por intermédio de qualquer administrador.
Especificamente no que se refere às sociedades limitadas, espécie à qual pertence a
Contribuinte, a responsabilidade dos sócios em relação às dívidas da sociedade está
assim regulada no Código Civil:
Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao
valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do
capital social.
Disto resulta a segregação do patrimônio dos sócios em relação ao patrimônio da
sociedade. Apenas a parcela do patrimônio de cada sócio conferido ao capital social
presta-se como garantia de terceiros ao contratar com a sociedade, e assim se sujeita ao
risco do empreendimento. Em consequência, se os sócios empregam regularmente os
recursos da sociedade, sem desvios, eles não podem ser chamados a responder por
dívidas da sociedade.
Todavia, como demonstrado, a Contribuinte autuada tinha como sócios interpostas
pessoas, que desconheciam suas atividades e nunca participaram de sua administração.
De fato, para além dos contratos sociais, o sócio de direito assinou em 23/05/2006 a
procuração às e-fls. 9/10, conferida pela Contribuinte a Eládio Gonçalves Gomes, mas
que nada prova acerca da atuação daquele sócio de direito na sociedade, dadas suas
declarações de que assinara documentos desconhecendo seu conteúdo, bem como de
que exercera apenas atividade de mecânico na empresa antes de restar incapacitado para
o trabalho por um “derrame cerebral”. O mesmo se diga em relação às procurações
assinadas por sua esposa em 24/07/2003 e por outra sócia de direito em 24/07/2002,
todas em favor de Eládio Gonçalves Gomes, apresentadas pelo Banco Bradesco S/A
(fls. 113/117).
A autoridade lançadora, de outro lado, reuniu evidências suficientes de que Eládio
Gonçalves Gomes tinha plenos poderes de gestão da sociedade, inclusive destinando
seus recursos financeiras a fins particulares. Some-se, ainda, a constatação fiscal de a
escrituração fiscal e contábil da Contribuinte ser imprestável, sujeitando-a ao
arbitramento dos lucros.
Em tais circunstâncias, a autoridade fiscal tem competência para, na forma do art. 142
do CTN, constituir o crédito tributário pelo lançamento, identificando o sujeito passivo,
conceito no qual está incluído não só o contribuinte, como também, nos termos do art.
121, parágrafo único, inciso II, o responsável, quando, sem revestir a condição de
contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
E, neste sentido, o CTN traz preceitos expressos acerca responsabilidade solidária pelo
crédito tributário das pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II – (...)
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
(...)
Impróprio afirmar que referido dispositivo não trata de responsabilidade de terceiro ou
de inclusão de terceiro no pólo passivo, referindo-se apenas à graduação de
responsabilidade nos casos de pluralidade de sujeitos passivos. Apesar de localizado
entre as normas gerais do capítulo de sujeição passiva, o citado dispositivo é uma
espécie de responsabilidade tributária a ser compatibilizada com os princípios
constitucionais da capacidade contributiva e da vedação ao confisco. Neste sentido são
Fl. 3692
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

as lições de Marcos Vinícius Neder, no artigo Solidariedade de Direito e de Fato –
Reflexões acerca de seu Conceito (in FERRAGUT, Maria Rita e NEDER, Marcos
Vinícius (coords.). Responsabilidade Tributária, Dialética, São Paulo: 2007, p. 32-33):
Cumpre observar, nesse passo, que a norma de solidariedade albergada pelo
artigo 124 do CTN é uma espécie de responsabilidade tributária, apesar de o
dispositivo legal estar localizado topograficamente entre as normas gerais
previstas no capítulo de Sujeição Passiva e, por conseguinte, fora do capítulo
específico que regula a responsabilidade tributária. Decerto a organização dos
dispositivos acerca de responsabilidade no Código segue uma orientação lógica,
mas as reflexões sobre tal conjunto normativo devem considerar princípios
constitucionais que atuam, especificamente, sobre o tema, como o da capacidade
contributiva e da vedação ao confisco.
O artigo 145 da Constituição Federal estabelece que os impostos devam ser
graduados segundo a manifestação de riqueza do fato jurídico, e o art. 150 veda
utilizar tributo com efeito de confisco. O texto constitucional prescreve, assim,
que os fatos colhidos no mundo social para construção da hipótese de incidência
tributária evidenciem capacidade econômica, evitando-se, assim, uma tributação
excessiva que comprometa a subsistência dos contribuintes e avance sobre o
patrimônio privado além do estritamente necessário à manutenção das atividades
estatais. Esses valores informam todo o sistema jurídico e, por conseguinte, não
há interpretar o art. 124 sem compatibilizar a norma de responsabilidade
tributária com tais limitações constitucionais ao poder de tributar.
Para tornar mais transparente a correlação entre esses princípios e a
exeqüibilidade da imposição de responsabilidade por solidariedade, vale o
recurso a um exemplo hipotético, porém esclarecedor. Se determinada
propriedade pertencer a quatro irmãos em condição de igualdade, um dos co-
proprietários pode ser chamado a responder por todo o débito anual do Imposto
Territorial Rural sem guardar a proporcionalidade com sua fração ideal (25%).
Assim, embora manifeste riqueza apenas por sua participação no bem imóvel
(25%), poderá ser exigido pelo pagamento integral do tributo relativo à
propriedade (100%). Consente a ordem jurídica essa imposição de
responsabilidade tributária de forma desproporcional à capacidade contributiva
em função da previsão legal de reembolso da quantia excedente paga em lugar
dos demais devedores. De fato, cada co-proprietário se qualifica como
contribuinte em relação ao tributo correspondente ao seu quinhão de interesse na
propriedade e como responsável pelo pagamento do tributo excedente em relação
ao que lhe cabe.
Ao contrário do que assevera o responsável Eládio Gonçalves Gomes, referido
dispositivo legal pode ser, sim, utilizado como forma de incluir um terceiro no pólo
passivo da obrigação tributária, mas desde que presente prova de sua atuação ao lado da
pessoa jurídica, e fora de seu quadro social, com interesse comum na situação que
constitua o fato gerador. Neste sentido também, depois de abordar a hipótese de
interposição de pessoas na prática de fatos jurídicos tributários, e ressaltar que a
simulação dos atos constitutivos impõe o afastamento do sujeito passivo aparente para
alcançar os reais titulares da renda, observa Marcos Vinícius Neder (Op. cit., p. 46):
Outra situação completamente distinta é quando o ilícito é promovido por pessoa
jurídica ativa e operacional, que, comprovadamente, tenha ocultado ou registrado
indevidamente negócios jurídicos realizados em parcela com terceiros (sócios
ocultos) para benefício comum. Nessa hipótese, não há falar em fictícia
interposição de pessoas, mas em sociedade comum de fato, pois não é possível
distinguir a sociedade de fato de seus integrantes (pessoas físicas e jurídicas).
Diante dessas condições, é perfeitamente possível evidenciar solidariedade entre
as pessoas que compõem a sociedade de fato, eis que, além do patrimônio
comum amealhado em razão do ilícito, há interesse comum nos negócios
jurídicos realizados em benefício dos envolvidos.
Fl. 3693
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

Logo, o art. 124 do CTN, em seu inciso I, permite classificar como responsável
solidário pelo crédito tributário aquele que tenha interesse comum na situação que
constitua o fato gerador. E esta condição pode ser imputada aos sócios de fato, que não
figuram no quadro social da pessoa jurídica, e assim não desfrutam da proteção que a lei
confere ao patrimônio pessoal daqueles que regularmente compõem uma sociedade.
Significa dizer que tais agentes, cuja ação nas atividades da pessoa jurídica se dá sob
mandato conferido pessoas interpostas no contrato social, figuram no pólo passivo da
obrigação tributária ao lado da pessoa jurídica, praticando conjuntamente a situação
configuradora do fato gerador, sem benefício de ordem, e destituídos de qualquer
garantia que somente o vínculo societário formal lhes conferiria.
Neste contexto, a responsabilidade solidária pelo crédito tributário, atribuída ao real
administrador do empreendimento e principal beneficiário dos recursos obtidos com a
atividade desenvolvida em nome da empresa, mostra-se perfeitamente compatível com
os princípios constitucionais da capacidade contributiva e da vedação ao confisco.
No mesmo sentido são as ponderações da Conselheira Adriana Gomes Rêgo, no voto
condutor do Acórdão no 9101-002.349, decidido à unanimidade em desfavor dos
responsáveis tributários, com voto pelas conclusões dos Conselheiros Luiz Flávio Neto,
Ronaldo Apelbaum, Nathália Correia Pompeu, Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa e
Maria Teresa Martinez Lopez:
Em relação ao art. 124, I, do CTN, que estabelece a imposição de
responsabilidade tributária solidária àqueles que "tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal", estou convencida
de que os elementos fáticos colhidos pela Fiscalização são suficientes para
demonstrar a ocorrência da situação descrita na norma.
Embora entenda que a expressão "interesse comum" estampada nesse dispositivo
não pode denotar o mero interesse econômico que todo o sócio tem nos
resultados da empresa, sendo necessária uma relação de interesse mais direta
com os fatos que deram ensejo à autuação fiscal, considero que a evidência de
que os Recorrentes não apenas eram sócios de fato da Nutrilínea, mas
estabeleceram entre ela e outras empresas de sua titularidade atuação negocial
conjunta (LAÇO e SPASSO faziam a comercialização e armazenagem dos
produtos da Nutrilínea), bem caracteriza a situação prevista na norma. O Sr
Cláudio, representando a Spasso assinou um contrato de locação de 17
caminhões para a Nutrilínea; os próprios empréstimos bancários à Nutrilínea,
que totalizavam mais de R$ 12 milhões, e que assinaram como devedores
solidários também corrobora, enfim há um conjunto probatório robusto a reforçar
o interesse comum.
Discordo do entendimento trazido pelos sujeitos passivos ora recorrentes de que
o art. 124, inciso I, só se aplica a contribuintes, pois o CTN não faz tal distinção.
O que jurisprudência do STJ assinala é quanto à necessidade de ambos os
solidários estarem no mesmo pólo de uma situação jurídica que tenha impacto na
exação tributária (neste sentido, por exemplo, o REsp 884.845/SC, de 5/2/2009).
No caso em comento, os recorrentes solidários, ao assinarem contratos, ao
participarem como devedores solidários e fiéis depositários dos negócios da
Nutrilínea, somando-se isso a todo o conjunto probatório, demonstram, sim,
estarem no mesmo pólo jurídico da contribuinte, daí porque vislumbro a
solidariedade por interesse comum.
Também corroboram o entendimento aqui firmado as razões do Conselheiro Rafael
Vidal de Araújo expostas no Acórdão no 9101-002.954 para, por maioria de votos, com
a divergência dos Conselheiros Cristiane Silva Costa, Daniele Souto Rodrigues Amadio
e Gerson Macedo Guerra (ausente o Conselheiro Luís Flávio Neto), restabelecer a
responsabilidade do sócio de fato apontado na acusação fiscal:
Fl. 3694
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

Via de regra, a solidariedade previstas no art. 124, I, do CTN, não deve mesmo
ser aplicada para imputar responsabilidade tributária aos sócios/administradores
de empresa (pessoa jurídica) pelos débitos devidos por esta.
Isto porque, em condições normais, o sistema jurídico prevê apartação
patrimonial entre a pessoa jurídica e as pessoas que compõem o seu quadro
societário (sócios de direito), assim como entre a pessoa jurídica e seus
administradores.
Conforme o acórdão recorrido, a regra do art. 124, I, do CTN é realmente mais
adequada para estabelecer solidariedade tributária, por exemplo, entre os
coproprietários de um mesmo imóvel sobre o qual incide o IPTU, situação em
que os solidários estão na mesma posição jurídica em relação ao fato gerador, em
que eles co-realizam o fato gerador.
Ocorre que a sonegação de tributo perpetrada via utilização fraudulenta da
pessoa jurídica, mediante interposição de pessoas, modifica o quadro jurídico
traçado acima, fazendo com que a pessoa jurídica seja tratada de modo
semelhante a uma sociedade de fato (porque se comporta como tal), situação em
que as pessoas envolvidas, por se encontrarem na mesma posição jurídica em
relação ao fato gerador, respondem solidária e ilimitadamente pelos débitos
surgidos do negócio.
Na utilização fraudulenta de pessoa jurídica não há a mencionada apartação
patrimonial, e os sócios de fato respondem solidária e ilimitadamente pelas
obrigações surgidas de sua empresa (negócio/empreendimento).
É esse contexto que justifica perfeitamente a aplicação do art. 124, I, do CTN ao
caso sob exame.
Além disso, restou caracterizado que Alberto Mucciolo podia dispor e
administrar sozinho os recursos da empresa, que ele movimentava as contas
bancárias, que assinava cheques e autorizações de transações bancárias, que tinha
procuração para tanto, e que, desse modo, era quem administrava de fato a
empresa, o que, dada a forma e o conteúdo de sua atuação como
procurador/administrador, também enseja a aplicação do art. 135, II e III, do
CTN.
Do que se disse até aqui, já é possível verificar que as referidas regras não são
excludentes. O vínculo obrigacional por uma regra surge em decorrência da
condição de sócio de fato, enquanto pela outra, da condição de
procurador/administrador.
Quando uma pessoa participa de uma sociedade que se comporta como uma
sociedade de fato, ela responde solidária e ilimitadamente pelos tributos
decorrentes da atividade empresarial (art. 124, I, do CTN).
Estas as razões, portanto, para CONHECER da matéria “responsabilidade
solidária do Sr. Manoel Gomes da Rosa”, NÃO CONHECER da parte do recurso que buscava
restabelecer a responsabilidade dos demais coobrigados, NEGAR CONHECIMENTO à matéria
“Multa qualificada por Interposição de Laranjas no Quadro Societário”, e, prevalecendo o
conhecimento neste último ponto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, assim como DAR
PROVIMENTO ao recurso para restabelecer a responsabilidade do Sr. Manoel Gomes da Rosa.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 3695
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

Declaração de Voto
Conselheira Livia De Carli Germano
Optei por apresentar a presente declaração de voto para esclarecer as razões pelas
quais acompanhei o fundamentado voto do i. Relator com algumas ressalvas de conclusões.
Trata-se de exigência de IRPJ e reflexos em razão de omissão de receitas apurada
por presunção com base em depósitos bancários de origem não comprovada nos anos-calendário
2010 e 2011. A apuração ocorreu na sistemática do lucro arbitrado, em razão da falta de
apresentação da escrituração contábil e fiscal, tendo o sujeito passivo apresentado DIPJ e
DACON zerados. Os tributos foram exigidos com multa qualificada e também foi imputada a
responsabilidade de pessoas físicas e jurídicas.
A decisão ora recorrida (acórdão 1302-002.699, de 9 de abril de 2018) excluiu a
responsabilidade tributária e a qualificação da multa de ofício, e é esta a parte da decisão que foi
objeto do recurso especial da Fazenda Nacional em questão.
Observo que o presente recurso especial foi julgado na mesma sessão do recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional contra o acórdão 1201-003.585, de 12 de fevereiro de
2020, o qual foi distribuído para a minha relatoria e tratou de acusação fiscal realizada no mesmo
contexto desta dos presentes autos, embora relativa a outro sujeito passivo (processo
16095.720038/2015-15 – recurso especial da Fazenda Nacional julgado nos termos do acórdão
9101-006.490, de 8 de março de 2023). Ali, a Fazenda Nacional também pretendeu discutir a
responsabilidade do Sr. Manoel Gomes da Rosa e de outros coobrigados, assim como a
qualificação da multa de ofício, ambas excluídas pela instancia a quo.
Como se verá a seguir, farei referências ao meu voto proferido no acórdão 9101-
006.490, de 8 de março de 2023 para esclarecer as ressalvas de conclusões, eis que concordei
com o resultado do presente julgamento proposto pelo i. Relator, mas por vezes por fundamentos
diversos.

Conhecimento
O acórdão recorrido analisa a autuação (que acusou a pessoa jurídica de
apresentar DIPJs zeradas, interpor pessoas no quadro societário e a participar de um “grupo
econômico de fato” supostamente gerenciado pela mesma pessoa física), e dela extrai que não foi
apontado nenhum ilícito especifico, exceto a própria omissão de receitas presumida, bem como
exclui a responsabilidade dos coobrigados por entender estar ausente a prova do “interesse
comum” no fato gerador “omissão de receitas”.
É dizer, o voto vencedor do acórdão recorrido concorda com o voto vencido
quanto à constatação de que o Sr, Manoel Gomes da Rosa era administrador e representante de
fato da contribuinte, mas diverge para excluir a responsabilidade tributária deste e dos demais
coobrigados, imputada com base no artigo 124, I, do CTN, por entender que “os atos/fatos
apontados pela D. Auditoria para justificar tal responsabilização não guardam relação com a
infração identificada no processo”, e e afirmando:
Em outras palavras, o único ato ilegal praticado na espécie, vinculado ao crédito
tributário lançado, é a falta de registro de receitas presumidamente omitidas, com base
nos preceitos do art. 42 da Lei 9.430/96, e, afora a informação concernente a entrega de
DIPJs "zeradas", nada mais há, nos autos, que permita qualificar o fato a fim de
Fl. 3696
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

viabilizar a comprovação da prática de uma ato ilícito específico, ínsito ao fato
infracionário em análise, atribuível ao sujeito passivo. (...)
Quanto à matéria “responsabilidade solidária do Sr. Manoel Gomes da Rosa”,
a Fazenda Nacional sustenta que essa interpretação diverge do que restou decidido nos acórdãos
paradigma 2301-004.038 e 1301-002.972, e o i. Relator concorda com a caracterização do
dissídio com base em ambos os paradigmas, nos termos do despacho de admissibilidade.
Nesse ponto, a minha ressalva de conclusões ocorre porque, no meu entender,
apenas restaria caracterizada divergência com base no paradigma 1301-002.972. Neste ponto,
transcrevo meu voto proferido no citado acórdão 9101-006.490, julgado nesta mesma sessão de 8
de março de 2023:
Diante de tal contexto, temos que, para fins de admissibilidade recursal, é necessário
que o paradigma trate de situação fática juridicamente equivalente, do que se depreende
serem características imprescindíveis do julgado a ser comparado que este tenha
tratado de (i) autuação de principal de tributos com base em presunção de omissão de
receitas baseada em depósitos bancários efetuados na conta da contribuinte (e não de
terceiros); (ii) com atribuição de responsabilidade tributária com base no artigo 124, I
do CTN, sendo o interesse comum fundamentado na alegada existência de “grupo
econômico” ou “unicidade de direção”, em situação em que tenha havido a interposição
de pessoas no quadro societário da empresa.
De fato, a circunstância de a omissão de receitas ter sido apurada por presunção foi
importante para o voto condutor do acórdão recorrido para que este formasse o seu
entendimento de que não teria havido a prática de nenhum outro ilícito que não a falta
de registro das receitas presumidamente obtidas. Neste sentido, um precedente que
reforme apenas o segundo argumento indicado pelo acórdão recorrido – de que o artigo
124, I do CTN somente se aplicaria em situações em que os responsáveis estejam no
mesmo polo da situação jurídica -- não seria suficiente para alterar a conclusão do
acórdão recorrido a respeito da ausência de fundamento para a responsabilização.
Pois bem. Como paradigmas para esta matéria foram indicados os acórdãos 2301-
004.038 e 1301-002.972.
O acórdão 2301-004.038 analisou lançamento de contribuições previdenciárias contra
pessoa jurídica do grupo da ora contribuinte (Jetlog), em que se pretendeu atribuir
responsabilidade tributária ao mesmo Sr. Manoel Gomes da Rosa com base no artigo
124, I, do CTN, concluindo-se pela existência de “interesse comum do sócio “de fato”
Manoel Gomes da Rosa na administração da empresa no período do débito aqui
discutido”.
Ali, o interesse comum foi fundamentado na prática de atos que foram entendidos por
tal decisão como “tentativa do sócio de eximir-se da responsabilidade tributária pelos
débitos porventura existentes já àquela época” – especificamente, a responsabilização
foi justificada na constatação de que o Sr. Manoel Gomes da Rosa se retirou do quadro
societário e da gerência da sociedade, mas continuou a agir como sócio administrador.
Como se percebe, tal precedente não tratou de autuação por presunção, e os fatos que
foram indicados como fundamento para a responsabilização tributária do Sr. Manoel
Gomes da Silva no caso dos autos são essencialmente diversos daqueles tratados no
paradigma 2301-004.038, não servindo tal decisão de paradigma para o presente caso.
A aplicação das razões de decidir de tal precedente ao caso dos autos seriam capazes de
alterar, no máximo, o segundo argumento do voto condutor do acórdão recorrido (sobre
o artigo 124, I, do CTN estar restrito às situações em que as pessoas estejam no mesmo
polo da relação jurídica), não sendo porém suficiente, porém, para reformar a conclusão
do voto condutor do acórdão recorrido acerca da ausência de um suposto ilícito que
fundamentasse a responsabilização, no contexto de uma autuação por presunção.
Assim, não conheço do recurso quanto ao acórdão 2301-004.038.
Fl. 3697
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

Quanto ao acórdão 1301-002.972, este tratou de autuação baseada em presunção de
omissão de receitas apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
em que “a empresa autuada, firma individual, foi constituída em nome de interposta
pessoa (Senhor de 89 anos de idade), utilizada por terceiros (procuradores legais com
procurações com amplos e ilimitados poderes de administração e gestão) com propósito
de sonegar totalmente tributos e contribuições federais (...)”.
Em tal precedente, a responsabilidade foi atribuída aos outorgados das procurações com
base no artigo 124, I, do CTN, após se constatar que estes e o titular da empresa
pertenciam a um mesmo grupo familiar, bem como em virtude de serem os outorgados
quem, efetivamente, administravam a sociedade, que apresentou DIPJ como inativa e
DCTF com valores zerados não obstante tenha tido movimentação financeira a crédito
em suas contas bancárias em montante significativo (cem milhões de reais).
O julgado paradigma cita precedentes que mantêm a responsabilidade tributária com
base no artigo 124, I, do CTN em caso de “caracterização da utilização pelos
responsáveis solidários da interposição de pessoa”, e conclui (grifamos):
Como dito anteriormente, os elementos de provas colhidos pela fiscalização (provas indiciarias)
constantes dos autos, aponta que os Srs. Ângelo Vitório Barriguella e Anacleto Gonçalves
Barriguella Júnior, também, são proprietários de fato da empresa e, por conseguinte, são
responsáveis solidários pelo crédito tributário, em face do interesse comum na situação de que
trata o art. 124, I, do CTN, quanto aos anos-calendário 2008 e 2009.
Assim, demonstrado que pessoas físicas, ausentes do quadro societário da pessoa jurídica autuada,
são seus verdadeiros controladores, dirigentes e beneficiários do resultado econômico, correta a
determinação de responsabilidade solidária pelos tributos devidos pela empresa, pois
caracterizado interesse comum no fato gerador da obrigação tributária, conforme preceitua o
inciso I do art. 124 do Código Tributário Nacional.
O precedente em questão se aproxima do caso concreto, seja por ter tratado de autuação
de principal de tributos lançado com base em presunção de omissão de receitas baseada
em depósitos bancários efetuados na conta da contribuinte (e não de terceiros), seja
quanto à fundamentação de que as pessoas físicas em questão (tanto o titular da firma
individual, quanto os detentores das procurações que administravam de fato a empresa)
pertenciam a um mesmo grupo familiar. Tal argumento pode ser tido como semelhante
ao fundamento pela existência de interesse comum utilizado pelo acórdão recorrido,
baseado na alegada existência de “grupo econômico” ou “unicidade de direção”.
Da mesa forma, assim como no caso dos autos, neste paradigma o interesse comum não
foi fundamentado apenas na alegada existência de grupo, mas especificamente na
prática de interposição de pessoas no quadro societário.
Neste sentido, compreendo que os fatos tidos como relevantes pela decisão do voto
condutor do paradigma são juridicamente semelhantes aos dos autos, sendo que a
aplicação, ao caso em questão, dos fundamentos utilizados pelo voto condutor do
paradigma, seria capaz de levar a uma alteração da conclusão a que chegou o acórdão
recorrido quanto à responsabilização do Sr. Manoel Gomes da Rosa.
Assim, conheço do recurso especial quanto a esta matéria, especificamente em relação
ao acórdão 1301-002.972.
Quanto à responsabilização dos demais coobrigados, concordo com o i. Relator
que a divergência jurisprudencial não restou demonstrada. A Fazenda Nacional pretendeu
caracterizar a divergência com base no paradigma 1402-002.747 mas, como observei no acórdão
9101-006.490, julgado nesta mesma sessão de 8 de março de 2023:
Depreende-se que o voto condutor do paradigma 1402-002.747, não obstante tenha
fundamentado a responsabilidade tributária na existência de “grupo econômico de fato”,
aponta também fatos específicos que denotariam a “participação” de tais empresas na
ocultação dos fatos geradores tributários.
A premissa desse julgado, portanto, é de que a responsabilização é aplicável uma vez
demonstrada a participação das empresas na ocultação dos fatos geradores, enquanto
Fl. 3698
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

que o recorrido excluiu a responsabilização exatamente por ter entendido não ter restado
provada a participação de tais responsáveis nos fatos geradores autuados.
Conclui-se, assim, que a diferença entre as conclusões de tais julgados ocorre não em
virtude de uma divergência teórica de entendimento quanto à aplicação do artigo 124, I,
do CTN, mas em virtude de o entendimento quanto aos fatos examinados ter sido
diferente. Na verdade, quanto à tese jurídica os precedentes comparados até
convergem, eis que ambos exigem, para a responsabilização pelo artigo 124, I, do CTN,
a prova de participação dos agentes nos fatos geradores autuados.
Por fim, quanto à matéria “Multa qualificada por Interposição de Laranjas no
Quadro Societário”, acompanhei a conclusão do i. Relator por conhecer do recurso especial,
observando que, assim como no caso que foi objeto do citado acórdão 9101-006.490, aqui o
acórdão recorrido também excluiu a exasperação da penalidade seguindo a linha de que “os atos
que permitiriam a qualificação da penalidade na forma do art. 44, § 1o, da Lei 9.430, são
aqueles inerentes ao próprio surgimento da obrigação tributária; atos posteriores ou, que por
outro lado, não estejam diretamente vinculados à infração identificada, não obstante criticáveis
e, inclusive, passíveis de investigação criminal, não poderão ser utilizados para justificar a
qualificação da multa”.
Assim, para que possa caracterizar a divergência jurisprudencial, é necessário que
a decisão a ser confrontada não exija que os atos estejam diretamente relacionados ao
nascimento da obrigação tributária, o que ocorreu nos paradigmas apontados pela Fazenda
Nacional.
Analisei o racional dos paradigmas no seguinte trecho do acórdão 9101-006.490,
julgado nesta mesma sessão de 8 de março de 2023:
Os paradigmas apontados pela recorrente foram os acórdãos 1301-002.973 e 1202-
000.855.
O acórdão 1301-002.973 tratou de autuação por presunção de omissão de receitas
baseada em depósitos bancários de origem não comprovada, e manteve a qualificação
da multa imputada em virtude da interposição de “laranjas” no quadro societário (ato
que não está diretamente relacionado ao nascimento da obrigação tributária lançada),
observando:
O dolo na conduta de sonegação fiscal e fraude restou comprovado nos autos
(arts. 71 e 72 da Lei 4.502 de 1964), pois a empresa autuada foi utilizada pelos
responsáveis solidários para suprimir tributos, mediante conduta ardilosa, pois
transferiram a empresa, formalmente, a interpostas pessoas ("laranjas"). Porém,
de fato continuaram com o controle, administração e a propriedade da empresa
nesses anos citados.
(...)
Portanto, devem ser mantidas:
(...)
b) multa de 150% (qualificada) quanto à infração omissão de receitas depósitos
bancários de origem não comprovada pelo dolo, sonegação fiscal, fraude, pela
utilização de interpostas pessoas "laranjas" no quadro social da empresa autuada
pelos reais donos, proprietários de fato.
A aplicação desse racional ao caso dos autos seria capaz de alterar a conclusão a que
chegou o voto condutor do acórdão recorrido, configurando-se assim a divergência
jurisprudencial quanto ao paradigma 1301-002.973.
Quanto ao acórdão 1202-000.855, este também tratou de autuação por presunção de
omissão de receitas baseada em depósitos bancários de origem não comprovada, sendo
a multa qualificada baseada em fatos considerados como fraude, “tais como o fato de o
Fl. 3699
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

Sr. Francisco Dantas de Oliveira ser proprietário de duas empresas, escrituradas em
nome de seus filhos, os quais nem chegam a frequentar os estabelecimentos, o que ficou
caracterizado como tentativa de blindagem patrimonial.”
A decisão aponta como relevante, também, o volume das receitas omitidas, e então
conclui que há comprovação do intuito de fraude ao não contabilizar os valores
(grifamos):
Além disso, conforme bem destacado na decisão recorrida restou “comprovado o
intuito fraudador, suficiente para o agravamento o fato de o contribuinte ter
deliberadamente declarado à Receita Federal valor dez vezes menor que sua
movimentação financeira não justificada, (valor este apenas aferido pelos
depósitos bancários não justificados), atitudes criminosas (§ Io do art. 44, c/c art.
44, inciso I, da lei 9.430/96), que tiveram como intuito dificultar a apuração dos
tributos pelo Fisco”.
Resta claro a prática reiterada de atos dolosos por parte da empresa recorrente
que ensejam a qualificação da multa de ofício para o percentual de 150%. A
jurisprudência deste E. Conselho é vasta no que consiste à aplicação da multa
qualificada nos casos em que há comprovação do intuito de fraude do
contribuinte ao não contabilizar os valores referentes aos depósitos bancários.
Da forma como está escrito o voto, é possível entender o argumento acerca do volume
como obiter dictum, eis que a conclusão sobre o intuito doloso já havia sido afirmada, e
o parágrafo que introduz o argumento acerca do volume (e é iniciado pela locução
adverbial “além disso”) apenas vem a comentar a decisão ali recorrida.
Assim, compreendo que a aplicação do racional do acórdão 1202-000.855 ao caso dos
autos também é capaz de levar a uma alteração da conclusão a que chegou o acórdão
recorrido.
Assim, conheço do recurso especial para este ponto, quanto a ambos os paradigmas.
São estas as razões pelas quais acompanhei o i. Relator para conhecer
parcialmente do recurso especial da Fazenda Nacional, apenas quanto às matérias
“responsabilidade solidária do Sr. Manoel Gomes da Rosa” e “Multa qualificada por
Interposição de Laranjas no Quadro Societário”.
Mérito
No mérito, quanto ao restabelecimento da responsabilidade do Sr. Manoel
Gomes da Rosa, o i. Relator parte da premissa de que há uma noção correlata entre interesse
comum e confusão patrimonial, de modo que, quando restar caracterizada a confusão
patrimonial entre dois ou mais sujeitos, seria cabível a aplicação da responsabilidade solidária
com base no artigo 124, I, do CTN.
Neste sentido, o Relator conclui que “Os elementos probatórios produzidos pelo
fisco, ainda que carentes de uma, digamos, prova direta de que foi o Sr. Manoel o responsável
direto pela omissão das receitas aqui tributadas de ofício - prova direta esta que, em se tratando
de omissão de receitas, inclusive considero diabólica -, a meu ver são mais do que suficientes
para criar a convicção de que tal pessoa física sempre figurou como uma extensão da empresa
Geral Expresso”.
Minha ressalva de conclusões se dá porque, embora concorde com a premissa
acima, acrescento que, no meu entender, a responsabilização que tome por base o artigo 124, I,
do CTN precisa demonstrar interesse comum na situação que constitui o fato gerador.
Não obstante, mesmo diante desse critério mais restrito, compreendo que o auto
de infração em questão deve ser mantido nesse ponto, eis que a autoridade autuante reuniu
elementos suficientes para caracterizar o interesse comum do Sr,. Manoel Gomes da Rosa,
Fl. 3700
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

mediante a prova da confusão patrimonial que se soma à conduta descrita como hipótese de
incidência (auferir receitas, que foram omitidas).
É dizer, no caso dos autos, a situação que constitui o fato gerador foi a apuração
de receitas omitidas, provadas com base no fato presuntivo de existirem depósitos bancários em
favor da empresa autuada cuja origem não se logrou comprovar. É neste sentido que compreendo
que a responsabilidade tributária do artigo 124, I, do CTN restou configurada, tendo a autoridade
autuante produzido provas do “interesse comum” do Sr. Manoel em tal omissão de receitas,
como descrevi com mais detalhes no meu voto do acórdão 9101-006.490, julgado nesta mesma
sessão de 8 de março de 2023, que peço vênia para novamente reproduzir:
Especificamente quanto ao Sr. Manoel Gomes da Rosa, o TVF essencialmente o acusa
de ser o “real beneficiário” dos resultados de tais empresas, e neste ponto faz referência
a ação fiscal anterior, em que tal individuo também teria sido caracterizado como real
beneficiário dos resultados da Geral Expresso Transporte Rodoviário Ltda., sendo
considerado solidário nos débitos resultantes das autuações ali lavradas (fl. 286).
Analisando os Termos de Sujeição Passiva
Solidária, estes apontam os
responsabilizados como “beneficiário[s] de um grande esquema de sonegação fiscal”, e
observam, especificamente quanto ao Sr. Manoel Gomes da Rosa (fl. 5), que este foi
responsabilizado porque, embora nunca tenha constado como sócio da empresa, sempre
esteve no seu comando gerencial e foi o real beneficiário não só do resultado
operacional, bem como se locupletou dos valores dos tributos que se deixou de recolher
– utilizou-se de sócios “laranjas”, criou um conjunto de sociedades empresariais a ele
vinculadas e submetidas ao seu comando (grupo de fato denominado “Grupo Geral
Expresso”).
O “Relatório Grupo Geral Expresso” consta a fls. 563 e seguintes dos autos. Referido
documento observa que a ora autuada JETLOG (então Vivo Logística) foi constituída
em 15/09/2009 no mesmo endereço da GERAL EXPRESSO TRANSPORTE
RODOVIARIO LTDA, que consiste em “uma grande área murada, que abriga como
veremos, as diversas empresas que têm como real beneficiário o sr . MANOEL GOMES
DA ROSA”.
A acusação é de que a JETLOG (então Vivo Logística) teria sido “criada para ir
sucedendo paulatinamente as atividades desta ultima, abandonando o seu passivo
tributário, e ao mesmo livrando-se do “imbróglio” jurídico civil e criminal
consubstanciado no fato da sócia da sucedida, sra Maria do Carmo Gomes da Rosa,
falecida em 24/10/2008, continuar assinando alterações contratuais registradas na
JUCESP, “pós mortem”” (fl. 585).
A fiscalização detalha circunstâncias que, de fato, são capazes de levar à conclusão de
que os sócios da JETLOG são meras interpostas pessoas (“laranjas”), em especial dada
a ausência de origem em suas declarações de rendimentos para o investimento no
capital social. São ainda exemplos o fato de, quanto a um dos fundadores, a fiscalização
apontar que ele foi empregado de empresa do grupo antes do suposto investimento e,
após a retirada da sociedade, permaneceu como empregado no grupo, com salário de
pouco mais de 6 mil Reais; o fato de, quanto ao outro fundador, além da ausência de
origem para o investimento, ele ter se retirado da sociedade (que então tinha
faturamento de mais de 100 milhões de reais) transferindo suas cotas a título gratuito, e
sem amealhar quaisquer bens; o fato de o adquirente de tais quotas também não ter
demonstrado origem para o investimento e de se tratar de pessoa com vinculo
empregatício em empresas do grupo, etc.
Os apontamentos acima permitem a conclusão de que restou suficientemente
comprovada a interposição de pessoas no quadro societário, bem como que a
administração da autuada estaria sendo realizada, de fato, pelo Sr. Manoel Gomes da
Rosa.
Fl. 3701
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

Observe-se que tais circunstâncias poderiam ser consideradas suficientes para acarretar
a responsabilização com base no artigo 135 do CTN6 – isso para a corrente que
considera que o ato ilícito que dá ensejo à responsabilização não precisa
necessariamente estar vinculado ao nascimento da obrigação tributária, aceitando-se
assim a interposição de “laranjas” no quadro societário como ilícito suficiente a
caracterizar a responsabilidade do administrador de fato.
Não obstante, o dispositivo legal indicado como base para a responsabilidade tributária
do Sr. Manoel Gomes da Rosa não foi o artigo 135 do CTN, mas o artigo 124, I, que
estabelece:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
(...)
Muito se discute sobre a alcance desse dispositivo legal – inclusive se ele, sozinho,
permitiria a responsabilidade tributária, ou apenas graduaria a solidariedade entre
responsáveis indicados nos artigos 129 a 135 do CTN7.
Além disso, muito embora o texto do artigo 124, I, do CTN não mencione como
pressuposto para a sua incidência a prática de qualquer ilícito, exigindo apenas prova do
“interesse comum na situação que constitua o fato gerador”, há uma corrente que sugere
que “A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do
CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao
fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária
como o ilícito que a desfigurou” (Parecer Normativo 4/2018).
No caso dos autos, a situação que constitui o fato gerador foi a apuração de receitas
omitidas, e provadas com base no fato presuntivo de existirem depósitos bancários em
favor da empresa autuada cuja origem não se logrou comprovar. Assim, a
responsabilidade tributária do artigo 124, I, do CTN dependeria, minimamente, de prova
do “interesse comum” do Sr. Manoel em tal omissão de receitas.
Conforme já se mencionou, o voto condutor do acórdão recorrido entende estar ausente
a prova do “interesse comum” no fato gerador “omissão de receitas”, bem como
manifesta o entendimento de o artigo 124, I, do CTN apenas alcança pessoas que
estejam no mesmo pólo da situação que constitua o fato gerador.
A Fazenda Nacional adota como razões de seu recurso especial transcrição da
fundamentação apresentada pela DRJ para manter a responsabilidade e a qualificação da
multa.
Sobre a aplicação do inciso I do artigo 124 do CTN, existe um certo consenso de que o
“interesse comum” referido no dispositivo deve ser jurídico e não meramente
econômico. O alcance de tal interesse jurídico é que causa maiores discussões.
É amplamente aceito que o artigo 124, I, do CTN se aplica a situações em que as
pessoas compõem o mesmo pólo da relação jurídica. Assim, Sacha Calmon Navarro
Coelho observa: “... o inciso I noticia a solidariedade natural. É o caso de dois irmãos
que são co-proprietários pro indiviso de um trato de terra. Todos são, naturalmente,

6 Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

7 DERZI, Misabel Abreu Machado. Nota de atualização. In: BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. 13.
ed. atualizada por Misabel Abreu Machado Derzi. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.125.
Fl. 3702
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

co-devedores solidários do imposto territorial rural (ITR).” 8. No mesmo sentido, Paulo
de Barros Carvalho:
"... o interesse comum dos participantes no acontecimento factual não representa
um dado satisfatório para a definição do vínculo da solidariedade. Em nenhuma
dessas circunstâncias cogitou o legislador desse elo que aproxima os
participantes do fato, o que ratifica a precariedade do método preconizado pelo
inc. I do art 124 do Código. Vale sim, para situações em que não haja
bilateralidade no seio do fato tributado, como, por exemplo, na incidência do
IPTU, em que duas ou mais pessoas são proprietárias do mesmo imóvel.
Tratando-se, porém, de ocorrências em que o fato se consubstancie pela presença
de pessoas em posições contrapostas, com objetivos antagônicos, a solidariedade
vai instalar-se entre sujeitos que estiveram no mesmo pólo da relação, se e
somente se for esse o lado escolhido pela lei para receber o impacto jurídico da
exação. É o que se dá no imposto de transmissão de imóveis, quando dois ou
mais são os compradores; no ICMS, sempre que dois ou mais forem os
comerciantes vendedores; no ISS, toda vez que dois ou mais sujeitos prestarem
um único serviço ao mesmo tomador." 9
Nesse passo, o STJ tem decidido que tal interesse comum pode ocorrer "no ISS, toda
vez que dois ou mais sujeitos prestarem um único serviço ao mesmo tomador"10.
Também se reconhece que o fato de pessoas integrarem o mesmo grupo econômico não
é, isoladamente, suficiente para a responsabilização com base no artigo 124, I, do CTN:
"1. O entendimento prevalente no âmbito das Turmas que integram a Primeira
Seção desta Corte é no sentido de que o fato de haver pessoas jurídicas que
pertençam ao mesmo grupo econômico, por si só, não enseja a responsabilidade
solidária, na forma prevista no art. 124 do CTN. (...)"11
É que integrar o grupo pode significar interesse (econômico) meramente indireto na
realização do fato gerador (ou seja, intenção de participar dos lucros então apurados),
mas não necessariamente interesse direto ou realização conjunta de tal situação.
Assim, para que se configure o interesse jurídico comum do artigo 124, I, do CTN, é
necessária a presença de tal interesse direto, imediato, no fato gerador, que acontece
quando as pessoas atuam em comum na situação que constitui o fato imponível, ou seja,
quando participam em conjunto da conduta descrita na hipótese de incidência,
naturalmente cada uma atuando em nome próprio.
Esta participação comum na realização da hipótese de incidência ocorre: (i) de forma
direta, quando as pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato gerador, e (ii) de
forma indireta, em caso de confusão patrimonial e/ou quando dele se beneficiam em
razão da prática de ilícitos em conluio. Nesses termos, Kiyoshi Harada, fazendo
referência a trecho de obra de Sampaio Costa:
"Ensina Carlos Jorge Sampaio Costa:
... a solidariedade dos membros de um mesmo grupo econômico está
condicionada a que fique devidamente comprovado: a) o interesse imediato e
comum de seus membros nos resultados decorrentes do fato gerador; e⁄ou b)
fraude ou conluio entre os componentes do grupo.

8 Coelho, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro, 5a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2000. p.
594.
9 Carvalho, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário, 8a ed., São Paulo: Saraiva, 1996. p. 220
10 AgRg no Ag 1.288.247⁄RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 03⁄11⁄2010; AgRg no Ag
1.055.860⁄RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 26⁄03⁄2009; REsp 884.845⁄SC, Rel. Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, julgado em 05⁄02⁄2009, DJe 18⁄02⁄2009, REsp 1.001.450⁄RS, 2a Turma, Rel. Min. Castro
Meira, DJe de 27.3.2008.
11 Superior Tribunal de Justiça, EREsp 834.044⁄RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado
em 8.9.2010, DJe 29.9.2010
Fl. 3703
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

Há interesse comum imediato em decorrência do resultado do fato gerador
quando mais de uma pessoa se beneficiam diretamente com sua ocorrência. Por
exemplo, a afixação de cartazes de propaganda de empresa distribuidora de
derivados de petróleo em postos de gasolina é, geralmente, um fato gerador de
taxa municipal cuja ocorrência interessa não somente à empresa distribuidora,
beneficiária direta da propaganda, como também ao posto de gasolina, que é
solidário com aquela no pagamento da taxa.
(...)
Na fraude ou conluio, o interesse comum se evidencia pelo próprio ajuste entre
as partes, almejando a sonegação. A solidariedade passiva no pagamento de
tributos por aqueles que agiram fraudulentamente é pacífica. (...) (Solidariedade
passiva e o interesse comum no fato gerador, Revista de Direito Tributário, Ano
II, no 4. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1978, p. 304)" 12
Nesse ponto, importante também a seguinte passagem do Parecer Normativo 4/2018:
18.Na linha até aqui desenvolvida, deve-se ter o cuidado de avaliar qual ilícito
pode ensejar a responsabilização solidária, pois ele deve repercutir em âmbito
tributário. Conforme Andréa Darzé:
No que se refere à responsabilidade tributária, o que se nota é que não é
qualquer ilícito que poderá ensejar a atribuição de sanção dessa natureza;
deve ser fato que representa obstáculo à positivação da regra-matriz de
incidência, nos termos inicialmente fixados. Descumprido dever que,
direta ou indiretamente, dificulte ou impeça a arrecadação de tributos,
irrompe uma relação jurídica de caráter sancionatório, consubstanciada na
própria imputação da obrigação que inclui no seu objeto o valor do
tributo. Com isso, o ordenamento positivo pune o infrator e desestimula a
prática de atos dessa natureza13.
Referido Parecer Normativo coloca o grupo econômico irregular (“abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das
pessoas jurídicas mediante direção única”) como um dos ilícitos que ensejam a
responsabilização pelo artigo 124, I, do CTN, com a ressalva de que “não é a
caracterização em si do grupo econômico que enseja a responsabilização solidária,
mas sim o abuso da personalidade jurídica de pessoa jurídica, a qual existe apenas
formalmente, uma vez que inexiste autonomia patrimonial e operacional.” E conclui:
25. Nessa toada, há que se ter a comprovação pela fiscalização da existência de
grupo irregular, que, repita-se, não se confunde com o grupo econômico de fato
legítimo. Deve-se comprovar o cometimento do ilícito societário, mesmo que por
prova indireta ou indiciária, pois mero interesse econômico no lucro não é
passível de responsabilização solidária.
Este Parecer Normativo traz entendimento abrangente do que se considera “abuso de
personalidade jurídica a caracterizar grupo econômico irregular”, sendo importante
destacar, aqui, que estamos apontando e concordando apenas com os trechos
especificamente citados acima.
Isso porque concordamos com a posição de Betina Grupenmacher, citada em referido
parecer, de que “Certamente em havendo confusão patrimonial, fraudes comprovadas,
abuso de direito e má-fé com prejuízo a terceiros - credores privados ou públicos -,

12 Responsabilidade tributária solidária por interesse comum na situação que constitua o fato gerador, Disponível em
http://www.investidura.com.br/ufsc/109-direito-tributario/3454-responsabilidade-tributaria-solidaria-por-interesse-
comum-na-situacao-que-constitua-o-fato-gerador.html, acesso em 20.10.2016
13 DARZÉ, Andréa M. Responsabilidade tributária Solidariedade e Subsidiariedade. São Paulo: Noeses, 2010, p. 96.
Fl. 3704
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

neste caso sim poder-se-á admitir a existência de planejamento tributário ilícito,
impondo-se a solidariedade quanto à responsabilidade pelo recolhimento do tributo.”14.
Neste sentido, por exemplo, nosso voto no acórdão 1401-002.654, de 12 de junho de
2018, por mim relatado, e também citado no PN 4/2018:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124 DO CTN. INTERESSE
COMUM.
O artigo 124 do CTN trata de solidariedade que pode atingir o contribuinte
(pessoa que tem relação com o fato gerador) e o responsável (pessoa assim
indicada por lei), a depender da configuração do interesse comum (inciso I) ou
da indicação da expressa previsão em lei (inciso II). No caso do artigo 124, I, o
interesse comum ali referido é jurídico e não meramente econômico. O interesse
jurídico comum deve ser direto, imediato, na realização do fato gerador que deu
ensejo ao lançamento, e resta configurado quando as pessoas participam em
conjunto da prática dos atos descritos na hipótese de incidência. Essa
participação em conjunto pode ocorrer tanto de forma direta, quando as pessoas
efetivamente praticam em conjunto o fato gerador, quanto indireta, em caso de
confusão patrimonial, quando ambas dele se beneficiam em razão de sonegação,
fraude ou conluio. Havendo provas de omissões na contabilidade e da
interposição de pessoas, revelando que o imputado responsável era na verdade
administrador e proprietário de fato da contribuinte, é de se manter sua
responsabilização com base no artigo 124, I, do CTN.
No caso dos autos, compreendo que a autoridade autuante reuniu elementos suficientes
para caracterizar o interesse comum do Sr,. Manoel Gomes da Rosa, mediante a prova
da confusão patrimonial que se soma à conduta descrita como hipótese de incidência
(auferir receitas, que foram omitidas).
De se observar que, muito embora o fato gerador (auferir receitas) tenha sido apurado
através de presunção legal no caso em questão, comprovando-se apenas o fato
presuntivo (depósitos bancários de origem não comprovada), a presunção legal foi
utilizada apenas como base para a prova do fato gerador, e não da responsabilidade.
É dizer, a presunção legal foi utilizada para a prova de que houve receitas tributáveis
omitidas, mas a prova dos fatos que deram ensejo à responsabilização tributária foi
realizada por meio de prova direta, em especial, da confusão patrimonial.
É isso que revela a atuação do real administrador e beneficiário dos atos, Sr. Manoel
Gomes da Rosa, na prática de atos ilícitos com repercussão tributária, permitindo assim
a sua responsabilização pelos fatos geradores lançados com base no artigo 124, I, do
CTN.
Por fim, na matéria “multa qualificada”; o i. Relator cancelou a qualificação da
penalidade, afirmando premissa (com a qual concordo), de que “o não pagamento de tributos,
ainda que apurados em face de receitas presumidas ou conhecidas, mas não escrituradas,
declaradas ou declaradas com inexatidão, não constitui prova de dolo. Falta-lhe, a toda
evidência, a comprovação do elemento subjetivo que dá azo à qualificação da multa, qual seja,
a prática de manipular ou impedir o conhecimento do fato gerador do tributo.”
Não obstante, o i. Relator continua, observando que “Também a constatação de
que a empresa se utilizou de pessoas interpostas, em uma hipótese de tributação sobre receitas
consideradas omitidas a partir do acesso da fiscalização aos dados das contas bancárias de
titularidade da própria contribuinte, não constitui dolo, fraude ou simulação que permitiriam
qualificar a multa”.

14 GRUPENMACHER, B. T. Responsabilidade tributária de grupos econômicos. In: QUEIROZ, M. E.; BENÍCIO
JÚNIOR, B. C. (Coords.). Responsabilidade de Sócios e Administradores nas Autuações Fiscais. São Paulo: Foco
Fiscal, 2014. p. 65.
Fl. 3705
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

Diferentemente, tenho orientado meus votos no sentido de que a interposição de
pessoas no quadro societário é, sim, hipótese que autoriza a qualificação da multa de ofício, por
se configurar a sonegação prevista no artigo 71, II, da Lei 4.502/1964.
Isso porque a legislação considera sonegação não apenas as ações ou omissões
dolosas tendentes a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador (art. 71, I, da Lei 4.502/1964), mas também
tais ações ou omissões dolosas que impeçam o conhecimento das condições pessoais de
contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente (art. 71, II, da Lei 4.502/1964)
Ocorre que, nos presentes autos não está em discussão o artigo 71 da Lei
4.502/1964, eis que a autoridade fiscal baseou a qualificação da multa no artigo 72 de tal lei,
que descreve a hipótese de fraude.
Assim, no presente caso, deve-se definir se há nos autos prova de fraude, isto é, de
“ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu
pagamento.”
O que temos é evidências de que a GERAL EXPRESSO foi constituída por
interpostas pessoas que não o seu verdadeiro sócio, bem como de confusão patrimonial entre esta
e a pessoa do Sr. Manoel Gomes da Rosa. Tais atos não impedem ou retardam a ocorrência do
fato gerador auferir receitas, nem modificam as suas características essenciais, de maneira que
não se pode entender que houve a prática de fraude tal como conceituada pelo artigo 72 da Lei
4.502/1964.
Foi por este equívoco na autuação fiscal que, no presente caso, compreendi não
ser possível manter a aplicação da multa qualificada.
No caso, a fiscalização apurou a existência de depósitos bancários, sem a
comprovação de origem, de titularidade de pessoa jurídica cujos verdadeiros sócios são
encobertos por interpostas pessoas sem capacidade financeira, em procedimento de fiscalização
que reuniu diversas evidências acerca da deliberada intenção do sujeito passivo de, não obstante
praticando fatos jurídicos tributáveis, deixar de escriturá-los adequadamente de modo a subtraí-
los da incidência tributária, em completo desprezo à observância de quaisquer obrigações de
cunho fiscal, sejam principais ou acessórias.
A adequada constituição do crédito tributário relativo às receitas omitidas – e
quando digo adequadas me refiro também à ação de incluir no polo passivo da obrigação
tributária os corretos sujeitos passivos (contribuinte e responsáveis) -- somente foi possível após
minucioso trabalho de investigação que logrou identificar o real administrador e proprietário da
empresa, que contribuiu com ações e omissões para a prática das infrações apontadas,
beneficiando-se da omissão de receitas não apenas em razão de sua qualidade de real proprietário
da empresa, mas também em razão da prática de ilícitos como a interposição de laranjas no
quadro societário, ato que se somaria à omissão para garantir o não recolhimento dos tributos
devidos.
Tais fatos poderiam – a depender da linha que se adote – ser caracterizados como
sonegação, em sua hipótese do artigo 71, II, da Lei 4.502/1964, o que permitiria manter a
Fl. 3706
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

qualificação da multa15. Não obstante, não tendo a fiscalização baseado a exasperação a
penalidade em tal dispositivo legal, não há como se manter a qualificação da multa ora aplicada.
São essas as razões pelas quais, quanto à qualificação da multa, acompanhei o
assim o voto do i. Relator pelas conclusões, orientando meu voto para negar provimento ao
recurso especial da Fazenda Nacional.
É a declaração.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Declaração de Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado

Conhecimento
Por ocasião do inicio do julgamento do recurso especial objeto destes autos
divergi parcialmente do relator quanto ao conhecimento, pois entendi que o recurso não deveria
ser conhecido quanto à matéria atinente à solidariedade atribuída ao corresponsável Sr. Manoel
Gomes da Rosa, na medida em que a discussão no recorrido se distinguiria da ventilada nos
paradigmas.

15 Neste sentido, por exemplo:
Acórdão 9101-002.244, sessão de 01 de março de 2016
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004
COFINS. LANÇAMENTO REFLEXO DO IRPJ. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. MULTA QUALIFICADA.
1- Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, II, da Lei no 9.430/96, quando
demonstrado que a conduta do sujeito passivo se enquadra no art. 71, I e II, da Lei no 4.502/64.
2- A interposição de pessoas não configura apenas fraude à execução da dívida. Ela também tem a
finalidade de "impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais" (art. 71, I, da Lei 4.502/1964). A omissão na apresentação de declarações à Receita Federal e a
apresentação de declarações zeradas, acompanhadas de recolhimento insignificante dos tributos devidos, é
conduta que está totalmente relacionada à fraude na interposição de pessoas, e o fato de, por circunstâncias
posteriores, a Fiscalização conseguir obter parte das informações relativas à base tributável autuada não
desqualifica a fraude perpetrada anteriormente.
3- Também não é correto restringir as ações fraudulentas previstas na Lei 4.502/1964 apenas às condutas
que tem implicação com o "fato gerador da obrigação tributária principal", porque essa mesma lei também
considera como sonegação a "ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária: [...] II- das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente" (art. 71, II, da Lei 5.502/1964).
Recurso Especial da Fazenda Nacional conhecido por unanimidade de votos e, no mérito, dado provimento por
unanimidade de votos.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Aurélio Pereira Valadão, Cristiane Silva Costa,
Adriana Gomes Rego, Luís Flávio Neto, Andre Mendes de Moura, Livia De Carli Germano (Suplente
Convocada), Rafael Vidal de Araújo, Daniele Souto Rodrigues Amadio (Suplente Convocada), Maria Teresa
Martinez Lopez (Vice-Presidente), Carlos Alberto Freitas Barreto (Presidente).

Fl. 3707
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

Todavia, melhor examinando os paradigmas apresentados pela PFN (Acórdãos
2301-004.038 e 1301-002.972) entendo que os mesmos apresentam similitude fática suficiente
para que a divergência seja estabelecida.
O primeiro paradigma (Acórdãos 2301-004.038), conforme bem descrito no
despacho de admissibilidade, “tratou de lançamento de contribuições previdenciárias em
relação ao mesmo contribuinte (GERAL EXPRESSO AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE DE
CARGAS LTDA), para os anos-calendários de 2009 a 2001, onde restou mantida a
responsabilidade solidária do Sr. Manoel Gomes da Rosa, com fundamento no art.124, inciso I
do CTN, tendo em vista que, ele era de fato o administrador da empresa”.
É certo que naquele caso a fiscalização referiu-se expressamente ao Sr. Manoel
Gomes da Rosa, como sócio-gerente da pessoa jurídica no período, citando também a
responsabilidade prevista no art. 135, inc. III do CTN como corolário da responsabilidade
atribuída, mas ao fim e ao cabo tanto a acusação fiscal quanto o acórdão recorrido afirmam a
solidariedade com base no art. 124, inc. I do CTN.
Poder-se-ia perquirir se o fato de, naquele caso, a autoridade fiscal ter apontado
especificamente uma conduta ligada ao fato gerador concernente à informação indevida em
GFIP da empresa como optante pelo Simples seria um discrímen suficiente para afastar a
similitude.
Penso que não, pois logo adiante a autoridade fiscal refere-se que “A prática
utilizada pela autuada, de informar à Receita Federal do Brasil valores inferiores aos
efetivamente faturados e devidos pela empresa, constitui, em tese, crime contra a ordem
tributária, a ser apurado em instância própria, como define o inciso I dos Arts. 1° e 2°, da Lei n°
8.137/90”, no que não difere muito do lançamento examinado no recorrido.
Para além disso, o vínculo de solidariedade é afirmado naquele paradigma
especialmente com base na interposição de pessoas no quadro social e no poder de gerência
sobre a autuada por parte do responsável arrolado.
Já o segundo paradigma (Acórdão 1301-002.972) analisa caso de atribuição de
responsabilidade por interposição de pessoa na titularidade de pessoa jurídica individual
mediante a comprovação de que a administração da pessoa jurídica foi outorgada pelo titular de
direito (um senhor de 89 anos de idade) mediante procuração pública dando plenos poderes de
gestão aos responsáveis arrolados.
Naqueles autos, tal qual no recorrido, apurou-se omissão de receitas com base em
depósitos bancários de origem não comprovada que foi objeto de lançamento mediante
arbitramento do lucro e, ainda, que a pessoa jurídica apresentou declarações de tributos zeradas
ao Fisco.
Não foi apontada uma conduta adicional específica dos solidários arrolados com
vistas ao não recolhimento dos tributos apurados no período lançado, tendo sido suficiente a
constatação da interposição de pessoa na titularidade da empresa individual para que fosse
reconhecido o interesse comum dos mesmos para justificar a imputação feita com base no art.
124, inc. I do CTN.
Destarte entendo que os paradigmas arrolados poderiam reformar o entendimento
do acórdão recorrido na medida em que entendem que a interposição de pessoas no quadro social
ou titularidade da pessoa jurídica e o poder de gestão sobre a mesma por parte dos reais
proprietários são elementos suficientes para caracterizar o interesse comum na situação
Fl. 3708
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

constitutiva do fato gerador, independente do apontamento de qualquer outra circunstância
relacionada à própria ocorrência dos fatos geradores apurados.
Ante ao exposto, revejo minha impressão inicial e voto por conhecer do recurso
quanto à matéria responsabilidade, acompanhando o relator integralmente quanto ao
conhecimento parcial.

Mérito
O presente recurso especial foi interposto em face do Acórdão no 1302-002.699,
de 16 de abril de 2018, que deu provimento parcial ao recurso voluntário da contribuinte e
respectivos responsáveis solidários para cancelar a multa qualificada aplicada e exonerar a
responsabilidade atribuída às pessoas físicas e jurídicas arroladas.
Na oportunidade, como membro do colegiado a quo, me alinhei à maioria que
divergiu do relator com relação aos dois pontos exonerados, notadamente a exclusão do
responsável solidário Manoel Gomes da Rosa do rol de coobrigados e a exoneração da
qualificação da multa, nos termos do voto do redator designado, d. Conselheiro Gustavo
Guimarães da Fonseca.
Com efeito, fui sensibilizado pelo argumento do d. conselheiro redator do voto
vencedor de que “os atos/fatos apontados pela D. Auditoria para justificar tal responsabilização
não guardam relação com a infração identificada no processo” e de que “o único ato ilegal
praticado na espécie, vinculado ao crédito tributário lançado, é a falta de registro de receitas
presumidamente omitidas, com base nos preceitos do art. 42 da Lei 9.430/96, e, afora a
informação concernente a entrega de DIPJs "zeradas", nada mais há, nos autos, que permita
qualificar o fato a fim de viabilizar a comprovação da prática de uma ato ilícito específico,
ínsito ao fato infracionário em análise”.
De fato, a autoridade fiscal empreendeu uma grande investigação para demonstrar
que a empresa autuada tinha em seus quadros pessoa interposta e até sócio já falecido e que o seu
real “sócio proprietário” seria o Sr. Manoel Gomes da Rosa, mas não articulou outras razões
específicas no intuito de vincular a própria ocorrência dos fatos geradores apurados ao referido
sujeito passivo.
Concentrou-se (a autoridade fiscal) em demonstrar que o responsável arrolado era
o real beneficiário dos resultados da pessoa jurídica e que o mesmo atuava em diversas
empresas por intermédio de outras interpostas pessoas (sócios-laranjas) com vistas a ocultar e
blindar seu patrimônio contra eventuais execuções fiscais em face dessas empresas.
Assim, para o colegiado recorrido não teria restado demonstrado/comprovado o
interesse comum do corresponsável arrolado na situação constitutiva do fato gerador. Ou seja, a
fundamentação seria insuficiente para a caracterização do vínculo de solidariedade.
Já o d. relator do presente recurso, reexaminando a questão da aplicação da
solidariedade prevista no art. 124, inc. I do CTN, depois de lançar suas premissas interpretativas,
jurisprudenciais e doutrinárias às quais no geral me alinho, vislumbrou a ocorrência da hipótese
nos autos face à existência de confusão patrimonial apontada no relatório da fiscalização entre o
solidário e a empresa autuada, aliada à situação de comprovada interposição de pessoas no seu
quadro societário com identificação de atos concretos na gestão e manipulação do patrimônio,
mesmo quando alegadamente não seria mais sócio da empresa.
Fl. 3709
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

Tais condutas, aliadas à completa omissão das receitas da pessoa jurídica, não
oferecidas à tributação, denotariam a intenção consistente de frustrar eventual execução dos
créditos tributários exigíveis em face da pessoa jurídica autuada, justificando a imputação do
vínculo de solidariedade. Nesse diapasão, concluiu, verbis:
Nesse sentido, a soma de todos os indícios colhidos a meu ver revela o interesse comum
do Sr. Manoel A confusão patrimonial entre ele e a empresa fiscalizada, inclusive no
período autuado, se faz presente em todos os seus aspectos: administrativo, operacional
e financeiro. Dizemos administrativo porque restou comprovado sua participação como
efetivo gestor do grupo; operacional porque evidenciou-se que os supostos sócios de
direito da empresa fiscalizada e demais sociedades do grupo sempre estiveram
subordinados a seu comando nas operações; e financeiro porque restou demonstrado
que o Sr. Manoel sempre pretendeu “blindar o patrimônio” do grupo por ele constituído,
inclusive como forma de fraudar execuções presentes e futuras.
Reexaminando os elementos trazidos nos auto entendo que, de fato, em que pese
a autoridade fiscal não tenha apontado um vínculo direto entre a omissão de receitas apurada e a
atuação direta do Sr. Manoel Gomes da Rosa no sentido de ocultá-la ao Fisco, se desincumbiu de
demonstrar a sua real condição como sócio de fato da empresa autuada e condutor de seus
negócios, inclusive alienando bens imóveis da mesma em prol de beneficiários com evidências
de se tratarem também de pessoas interpostas com vistas à ocultação de bens e blindagem
patrimonial.
A conduta do corresponsável se repetiu em face de outras empresas arroladas
pela autoridade fiscal que também seriam da real titularidade do referido solidário, mas
registrada em nome de laranjas que eram ou foram empregados da autuada.
Nesse sentido, a autoridade fiscal aponta no Relatório Grupo Geral Expresso a
empresa Jet Log Serviços Ltda, como sucessora da empresa autuada nas suas atividades,
realizadas no mesmo endereço, sendo esta última, posteriormente, substituída pela empresa Selt
Serviço Especializado em Logística e Transporte –Eireli.
A autoridade fiscal aponta o mesmo modus operandi de transferir as quotas da
empresa (e seu passivo tributário), a ser desativada, para o nome de laranjas desvinculados do
real proprietário e a criação de uma nova empresa, também em nome de interpostas pessoas,
criando-se assim novos passivos tributários, sempre inexequíveis.
Assim, embora a autoridade fiscal não tenha se aprofundado em demonstrar o
vínculo entre o solidário arrolado e a ação de omissão de receitas perpetrada, a despeito de
posicionamento que adotei no julgamento pelo colegiado recorrido, é possível concluir que o
beneficiário concreto da conduta de não oferecimento das receitas auferidas pela pessoa jurídica
autuada é de fato o Sr. Manoel Gomes da Rosa.
A interposição fraudulenta no quadro societário da empresa, da qual o referido
responsável alega que não mais pertenceria no período fiscalizado, e a manutenção de uma sócia
falecida como se viva estivesse em seus quadros autorizam concluir pela quebra do vínculo
formal existente entre a pessoa jurídica e seus sócios formais e a existência de uma sociedade de
fato entre o responsável arrolado e a empresa autuada, sendo cabível a atribuição do vínculo de
solidariedade entre este e a autuada, nos termos do art. 124, inc. I do CTN.
Tal posicionamento encontra respaldo em precedente desta turma por meio do
acórdão 9101-004.522, de 7 de novembro de 2019, que analisou situação similar, extraindo-se
do voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa, verbis:
[...]
Fl. 3710
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

Logo, o art. 124 do CTN, em seu inciso I, permite classificar como responsável
solidário pelo crédito tributário aquele que tenha interesse comum na situação que
constitua o fato gerador. E esta condição pode ser imputada aos sócios de fato, que
não figuram no quadro social da pessoa jurídica, e assim não desfrutam da
proteção que a lei confere ao patrimônio pessoal daqueles que regularmente
compõem uma sociedade. Significa dizer que tais agentes, cuja ação nas atividades
da pessoa jurídica se dá sob mandato conferido pessoas interpostas no contrato
social, figuram no pólo passivo da obrigação tributária ao lado da pessoa jurídica,
praticando conjuntamente a situação configuradora do fato gerador, sem benefício
de ordem, e destituídos de qualquer garantia que somente o vínculo societário formal
lhes conferiria.
Neste contexto, a responsabilidade solidária pelo crédito tributário, atribuída ao real
administrador do empreendimento e principal beneficiário dos recursos obtidos com a
atividade desenvolvida em nome da empresa, mostra-se perfeitamente compatível com
os princípios constitucionais da capacidade contributiva e da vedação ao confisco.
[...]
Esse entendimento já foi adotado por este conselheiro no julgamento de outros
processos, ao analisar a questão da interposição de pessoas no quadro societário e a imputação de
vínculos de solidariedade aos reais sócios, conforme sintetizado nas ementas dos seguintes
acórdãos de que fui relator:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SOCIEDADE DE FATO CARACTERIZADA.
ART. 124, INC. I DO CTN. IMPUTAÇÃO AOS SÓCIOS DE FATO. CABIMENTO.
Configurada a sociedade de fato, caracterizada pela interposição de pessoas no quadro
societário, revela-se correta a indicação dos verdadeiros sócios como coobrigados, pois
é inequívoco, no caso, o interesse comum (dos sócios de fato) na situação que constituiu
o fato gerador da obrigação principal. (Processo no 13603.002966/2003-95 – Acórdão
no 1302-002.798, de 17/05/2018)
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO
CONSTITUTIVA DO FATO GERADOR. CARACTERIZAÇÃO.
Configura a responsabilidade solidária por interesse comum na situação que constitua o
fato gerador, prevista no art. 124, I do CTN, além daquelas hipóteses tradicionalmente
admitidas pela doutrina, quando é possível identificar a confusão patrimonial e/ou
financeira entre o sujeito passivo a que se atribuiria formalmente a obrigação tributária e
seus sócios ou, ainda, com outras pessoas físicas e jurídicas. Tal situação restou
evidenciada no presente caso pela constatação de interposição fraudulenta no quadro
societário visando ocultar não apenas a ocorrência do fato gerador ao Fisco como
também impedir ou dificultar a realização do crédito tributário quando identificada a
infração e realizado o lançamento. Além disso, restou evidenciado que o real
proprietário da pessoa jurídica obteve benefícios diretos com tal situação, caracterizados
pelo incremento patrimonial, mediante o recebimento de numerários não registrados
formalmente pela pessoa jurídica. (Processo no 15521.000001/2012-94 – Acórdão no
1302-004.264, de 21/01/2020)

É certo que cada processo possui elementos próprios que ajudaram a formar o
convencimento do colegiado quanto à caracterização do interesse comum e eventualmente têm
circunstâncias adicionais distintas do presente caso, mas em todos há o liame comum da
interposição de pessoas no quadro da pessoa jurídica e a indicação de que os beneficiários dos
resultados das pessoas jurídicas eram os sócios de fato, conforme apontado pela fiscalização.
No presente caso, ficou evidenciada a conduta do Sr. Manoel Gomes da Rosa de
buscar ocultar a sua condição de sócio da pessoa jurídica, que nada declarou ou recolheu de
tributos federais no período fiscalizado, com a transferência formal da sociedade para sócio
Fl. 3711
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 9101-006.489 - CSRF/1a Turma
Processo no 16095.720037/2015-71

laranja, sem capacidade patrimonial e financeira, visando a ocultar e blindar seu patrimônio
contra eventuais execuções fiscais em face dos débitos fiscais não adimplidos.
Ante ao exposto, com todas as vênias devidas ao relator do acórdão recorrido,
revejo o entendimento adotado no julgamento na instância a quo e voto no sentido de dar
provimento ao recurso especial da PFN para restabelecer a imputação do vínculo solidariedade
do Sr. Manoel Gomes da Rosa com o sujeito passivo principal sobre o crédito tributário
constituído nestes autos.
Com relação à multa qualificada, acompanho o relator pelas conclusões mantendo
meu posicionamento já manifestado no acórdão recorrido, tendo em vista que a autoridade fiscal
não motivou adequadamente sua aplicação, limitando-se a referir apenas à existência de
interpostas pessoas no quadro societário da fiscalizada e a alienação de bens em períodos
anteriores aos ora examinados que se prestariam à frustrar futura execução dos tributos devidos
pela pessoa jurídica.
Ocorre que tal motivação, como vimos, é adequada e suficiente para a imputação
da responsabilidade do sócio oculto e real beneficiário do empreendimento, mas insuficiente para
a qualificação da multa. Com relação à qualificação da multa seria apenas um indício.
Examinando os autos de forma mais detida e considerando minhas premissas para
a qualificação da multa, vislumbro no caso a prática de omissão reiterada em valores
significativos e a apresentação de declarações zeradas que, a meu ver, revelariam a intenção
dolosa de sonegar os tributos devidos, ainda que estes tenham sido apurados sob a forma de
presunção legal.
A recorrente, inclusive, buscou no seu recurso discutir a matéria da qualificação
da multa sob tal fundamento, mas como bem apontou o relator o acórdão recorrido nada tratou
sobre tal aspecto, de sorte que não pode ser objeto de conhecimento em sede de recurso especial.
Com efeito, tal fundamento não integra a acusação fiscal e não foi objeto de
discussão nos autos até a instância a quo, falecendo competência aos julgadores desta instância
especial para inovar nos fundamentos trazidos pela autoridade fiscal, sob pena de cerceamento
do direito de defesa da contribuinte e corresponsáveis arrolados.
Assim, acompanho o relator pelas conclusões e voto no sentido de negar
provimento ao recurso especial da PFN quanto à multa qualificada.
Em conclusão, voto por conhecer parcialmente do recurso, em menor extensão do
voto do relator e, na parte conhecida, voto por dar provimento parcial ao recurso para
restabelecer a responsabilidade atribuída ao Sr. Manoel Gomes da Rosa.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 3712
DF CARF MF
Original